Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-86.2020.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1002223-86.2020.8.11.0013

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RE
L
ATOR DESIGNADO
:
EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (EMBARGANTE), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (EMBARGANTE), BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ - CPF: 838.932.459-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (EMBARGANTE), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (EMBARGANTE), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (EMBARGANTE), RENATA BORDIN MARTINEZ - CPF: 006.634.439-54

(EMBARGANTE), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (EMBARGANTE), MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI - CPF: 799.358.509-00 (EMBARGANTE), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (EMBARGANTE), TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ - CPF: 921.586.179-34 (EMBARGANTE), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (EMBARGANTE), LILIANE MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 023.224.598-36 (EMBARGANTE), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (EMBARGANTE), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (EMBARGANTE), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ - CPF: 125.038.988-74 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), JOANYCE DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 496.287.479-91 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ - CPF: 654.342.428-15 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), BEATRIZ CAROLINA DE MAGALHAES MARTINEZ - CPF: 838.932.459-87 (EMBARGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ - CPF: 008.674.118-72 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), PRISCILLA MARTINEZ - CPF: 091.802.509-55 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINEZ - CPF: 023.893.519-13 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), RENATA BORDIN MARTINEZ - CPF: 006.634.439-54 (EMBARGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), MONICA MARTINEZ BERTAGNOLI - CPF: 859.637.479-53 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), MILLES ZANIOLO BERTAGNOLI - CPF: 799.358.509-00 (EMBARGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), OSCAR MARTINEZ NETO - CPF: 814.892.189-04 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), TAYSE CRISTINA RIGOLINO MARTINEZ - CPF: 921.586.179-34 (EMBARGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), OSCAR MARTINEZ FILHO - CPF: 654.342.778-72 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), LILIANE MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 023.224.598-36 (EMBARGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), DIEGO MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 320.411.938-67 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), RAFAEL MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.268-21 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CARLOS MOFARREJ MARTINEZ - CPF: 336.652.368-94 (EMBARGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

PRELIMINAR DE MANIFESTAÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO ACOLHIDA PARCIALMENTE, PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL; DEMAIS PRETENSÕES NÃO CONHECIDAS; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ REJEITADOS; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VOTO PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL PARCIALMENTE CONFIGURADOS QUANTO À REDAÇÃO DA EMENTA, DE TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO E DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, TANTO NO QUE SE REFERE À ANUÊNCIA PARA A MINUTA DA ESCRITURA QUANTO À REDAÇÃO DO CAPÍTULO DA ESCRITURAÇÃO RELATIVO À FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL. DEMAIS PRETENSÕES DE TERCEIRO NÃO CONHECIDAS OU IMPROCEDENTES. VOTO DE MÉRITO. EMBARGOS DE MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ E OUTROS REJEITADOS. EMBARGOS DE OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO NOS LIMITES DO ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso de Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio para condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano emergente, rejeitar os pedidos relativos ao ITBI e à cláusula penal, determinar a outorga da escritura pública definitiva da fração ideal da apelante, com astreintes, e não conhecer do pedido de transferência da gestão ambiental. Após a oposição dos
aclaratórios
, Pedro João Martins Carvalho apresentou petição, alegando atuar como terceiro prejudicado e sustentando nulidade do acórdão e do processo desde a citação, bem como vícios internos quanto à referência à sua anuência para a minuta da escritura e quanto à redação do capítulo da escrituração, que projetou a fração ideal de Olinda sobre as matrículas n.º 26.305 e 26.306 sem compatibilização com o Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber: (a) se a manifestação de Pedro João Martins Carvalho pode ser conhecida, e em que extensão, nesta fase de embargos de declaração; (b) se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição ou erro material quanto à referência à anuência dos condôminos adquirentes para a minuta da escritura e quanto à redação do capítulo da escrituração, ao projetar a fração ideal de Olinda sobre as matrículas n.º 26.305 e 26.306 sem compatibilização com o Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio; (c) se procedem as alegações de Maria do Carmo Castro Martinez e outros sobre omissão e contradição quanto à contratação
ad corpus
, ao aditivo contratual, à prova do dolo, à conduta da compradora, à coerência interna do julgado e ao dever de fundamentação; (d) se procedem as alegações de Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio quanto à cláusula penal, ao ITBI, à transferência da gestão ambiental e à inversão
dos
ônus sucumbenciais; e (e) se o prequestionamento autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manifestação de Pedro João Martins Carvalho não pode ser conhecida na parte em que veicula pretensões autônomas de natureza apelatória ou de intervenção processual autônoma, porquanto a demanda originária foi ajuizada por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, em nome próprio, contra os vendedores, para discutir pretensões indenizatórias e obrigação de fazer atinentes à fração ideal por ela postulada, não decorrendo o vício identificado da formação originária da relação processual, mas de descompasso redacional localizado no próprio acórdão embargado.

4.
Não há base, nessa via, para reconhecimento de nulidade absoluta do processo desde a origem, nem para acolhimento das teses de litisconsórcio necessário unitário ou de intervenção processual ampliativa, porque os vícios constatados se exaurem no saneamento do próprio acórdão embargado, sem necessidade de desconstituição dos atos processuais antecedentes. Ausente sucumbência concreta ou lesão processual imediatamente extraível do próprio teor do julgado quanto aos pedidos remanescentes, não se configura o interesse recursal exigido pelos
arts
. 17 e 996 do CPC.

5.
Eventual controvérsia relativa a conflito registral, nulidade negocial, ineficácia de títulos, delimitação material das frações ideais ou repercussões patrimoniais da divisão interna do imóvel deve ser deduzida em ação autônoma, sob contraditório próprio, não sendo juridicamente possível deslocar tal discussão complexa para o âmbito restrito dos embargos de declaração, cujo objeto se limita ao controle integrativo do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.
Todavia, embora não se admita o recebimento da peça como recurso autônomo amplo de terceiro prejudicado, é possível conhecer, em extensão restrita, da arguição recursal, com natureza
aclaratória
, formulada por Pedro João Martins Carvalho, na parte em que aponta vício interno do próprio acórdão embargado, porquanto, em sede de embargos de declaração, admite-se o saneamento de obscuridade, contradição e erro material do julgado.

7.
Nessa extensão restrita, constatou-se contradição, obscuridade e erro material entre a ementa, a fundamentação e o dispositivo, porque a redação da ementa e de trecho do voto condutor sugeriu anuência de ambos os condôminos adquirentes para a minuta da escritura, ao passo que o dispositivo final condicionou as astreintes apenas à minuta apresentada com anuência da compradora apelante; e porque o acórdão da apelação, ao reproduzir a redação do pedido recursal de Olinda sem compatibilizá-la com os documentos contratuais dos autos e o próprio pedido da petição
incial
, acabou por projetar a fração ideal da apelante sobre as matrículas n.º 26.305 e 26.306, embora o Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio, anterior à distribuição da ação, tenha delimitado a matrícula n.º 26.306 à compradora Olinda e a matrícula n.º 26.305 a Pedro João Martins Carvalho. Impõe-se, assim, a retificação da ementa, de trecho da fundamentação e do dispositivo do acórdão da apelação, sem nulidade do processo ou do julgado em sua integralidade.

8.
As teses dos Embargos Declaratórios opostos por Maria do Carmo Castro Martinez e outros foram rejeitadas porque o acórdão embargado: (i) afastou a interpretação absoluta da cláusula
ad corpus
, ao reconhecer que a controvérsia dizia respeito à base informacional do negócio e à área consolidada/explorável utilizada na formação do preço; (
ii
) delimitou o aditivo contratual como ajuste restrito à divergência então conhecida, sem efeito de quitação ampla sobre fatos posteriores; (
iii
) examinou o conjunto probatório e reconheceu o dolo acidental com base na autodeclaração inverídica no CAR e em documentos ambientais correlatos; (
iv
) assentou que a assistência técnica da compradora não exonera os vendedores do dever de lealdade e veracidade. Outrossim, as alegações sobre voto vencido, coerência do julgado e fundamentação adequada traduzem inconformismo com a solução adotada, e não vícios integrativos do art. 1.022 do CPC.

9.
Quanto aos embargos de Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, foram rejeitadas as teses relativas à cláusula penal, ao ITBI e à transferência da gestão ambiental. A não incidência da cláusula penal foi mantida, por ausência de contradição interna entre o reconhecimento do dano emergente e o afastamento da penalidade convencional no caso concreto. O pedido de transferência da gestão ambiental também permaneceu não conhecido, por inovação recursal e extrapolação dos limites objetivos da demanda, com fundamento nos
arts
. 141, 329, 492 e 10 do CPC.

10.
O pedido relativo ao ITBI permaneceu rejeitado, por se tratar de controvérsia inserida no âmbito da relação jurídico-tributária, submetida ao regime do art. 38, do art. 148 e do art. 165 e seguintes do CTN, à luz do Tema n.º 1.113 do STJ. Assentou-se, ainda, que a posterior alegação de inviabilidade da via tributária por decurso do prazo prescricional quinquenal do art. 168, I, do CTN não transmuta o indébito tributário em dever indenizatório civil dos vendedores, especialmente porque o precedente qualificado já havia sido publicado em 03/03/2022, permitindo à embargante a adoção, em tempo útil, das providências cabíveis perante a Fazenda Pública.

11.
Assiste razão à embargante Olinda quanto à omissão relativa aos ônus sucumbenciais. Embora o acórdão tenha reformado substancialmente a sentença para condenar os apelados ao pagamento de dano emergente e à outorga da escritura, o dispositivo não redefiniu expressamente a sucumbência. A omissão, contudo, deve ser integrada em conformidade com o próprio conteúdo do julgamento colegiado, pois o voto da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, integrante da corrente majoritária vencedora, consignou expressamente a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Impõe-se, assim, a integração do acórdão para fazer constar expressamente, em seu dispositivo, a inversão do ônus sucumbencial, com condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

12.
O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos de declaração. A matéria jurídica suscitada pelas partes foi considerada enfrentada nos limites da fundamentação lançada, aplicando-se o art. 1.025 do CPC, sem necessidade de pronunciamento artificial ou meramente reiterativo sobre cada dispositivo invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Da manifestação de Pedro João Martins Carvalho, conhece-se, em extensão restrita, apenas da arguição
aclaratória
de vício interno do acórdão, para acolhê-la parcialmente, a fim de sanar a contradição, a obscuridade e o erro material verificados entre a ementa, a fundamentação e o dispositivo do julgado, tanto quanto à referência à anuência de Pedro João para a minuta da escritura quanto à redação do capítulo da escrituração, para afastar a indevida projeção da fração ideal de Olinda sobre a matrícula n.º 26.305 e ajustar o julgado à delimitação material constante do Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio. Rejeitam-se integralmente os embargos de declaração opostos por Maria do Carmo Castro Martinez e outros. Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração opostos por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, apenas para sanar a omissão relativa à inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. No mais, mantém-se o acórdão embargado.

Teses de julgamento:

a) “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

b) “O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, exigindo-se a demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

_____

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts.10, 17,18, 80, 85, § 14, 86, 141, 329, 492, 497, 996, 1.022 e 1.025; Código Civil,
arts
. 38, 80, 113, 114, 146, 406, 408, 409, 411, 416, 422, 884 e 944; CTN,
arts
. 38, 148, 165 e 168; Lei n.º 12.651/2012, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.º 1.113; STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022; STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RE
L
A
TOR
DESIGNADO
):

Egrégia Câmara:

Trata-se dois Embargos de Declaração, os primeiros opostos por
MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ
e
OUTROS
, e os segundos opostos por
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO
, contra o acórdão de ID n.º 354909863, exarado pela Colenda Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio para:

[...]
condenar os apelados
, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos materiais (dano emergente)
à apelante, no montante de
R$ 7.391.900,00 (sete milhões, trezentos e noventa e um mil e novecentos reais),
acrescido de
correção monetária pelo IPCA
a partir do desembolso e
juros de mora pela taxa SELIC
, a partir da citação, observada a dedução do IPCA dos juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Negar provimento
ao pedido de indenização relativo ao
ITBI
.

Negar provimento
ao pedido de incidência de
cláusula penal
.

Dar provimento
ao pedido de
escrituração
, para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias,
outorguem
à apelante a competente
escritura pública definitiva
de compra e venda da fração ideal de
71,43%
do imóvel (matrículas nº
26.305 e 26.306
), nos termos do contrato e respectivo aditivo, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante, os apelados se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva.

Não conhecer
do pedido recursal de
transferência da gestão ambiental
.

[...]

Os embargantes MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS, em suas razões recursais (ID. 357926371), apresentam os seguintes questionamentos, alegando vícios por omissão e contradição:

Omissão e contradição quanto à natureza da contratação ad corpus, à relevância da área explorável e à distinção entre extensão do imóvel e qualidade produtiva

Omissão e contradição quanto à eficácia jurídica, ao alcance e aos efeitos do aditivo contratual

Omissão e contradição quanto ao exame da prova, ao reconhecimento do dolo e à releitura do acervo probatório

Omissão e contradição quanto à conduta da compradora, à boa-fé objetiva, à autorresponsabilidade negocial e à distinção entre frustração de expectativa econômica e vício jurídico do negócio

Omissão e contradição quanto à coerência interna do acórdão, à integração lógica da fundamentação, ao enfrentamento do voto vencido e ao dever constitucional de fundamentação adequada

Prequestionamento

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 360537872) nas quais rebate as alegações de Maria do Carmo Castro Martinez e outros.

Por outro lado, a embargante OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO, em suas razões recursais (ID. 358048877), sustenta as seguintes teses:

Contradição: violação positiva do contrato e o cabimento da cláusula penal

Omissão e contradição quanto ao dever de indenizar o ITBI pago a maior por culpa do vendedor

Omissão quanto à análise do pedido de transferência da gestão ambiental

Omissão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência

Prequestionamento

Os embargados
MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS, por sua vez, apresentaram contrarrazões (ID. 360451379) nas quais rebatem as alegações da segunda embargante.

Pedro João Martins Carvalho
,
alegando ser
terceiro interessado
, apresentou manifestação (ID. 365133387) na qual sustenta prejuízo concreto e atual à sua esfera jurídica e alega as seguintes teses:

Recebimento da petição como recurso de terceiro interessado, litisconsórcio necessário unitário, declaração de nulidade absoluta do processo desde a citação inicial ou, subsidiariamente, nulidade com admissão nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial

MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS apresentaram
petição
(ID. 368586861) alegando que a manifestação de Pedro apresenta questão de ordem pública, o que exigiria a prévia intimação das partes para abertura do contraditório para que ambas se manifestassem quanto à petição superveniente de Pedro e, assim, postularam pela retirada do processo da pauta de julgamento.

Em sequência, as partes foram
intimadas
(ID. 365154870) para se manifestar quanto à referida petição apresentada por Pedro João Martins Carvalho.

MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS apresentaram
manifestação
(ID. 368998884) sustenta que: (i) o processo deve ser retirado de pauta por envolver questão de ordem pública prejudicial ao julgamento dos Embargos de Declaração; (
ii
) subsidiariamente, necessidade de sustentação oral síncrona para preservar o contraditório substancial em razão do incidente superveniente.

OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO, por sua vez, apresentou manifestação (ID. 370962351) na qual rebate as alegações de Pedro João Martins Carvalho e postula pela sua condenação por litigância de má-fé.

Posteriormente,
MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS apresentaram nova
manifestação
(ID. 371086385) na qual sustentam concordância parcial com a petição de Pedro João Martins Carvalho para anular o acórdão embargado, mas com a rejeição das teses de litisconsórcio necessário unitário e de
anulação do feito desde a origem, em razão da desnecessidade da participação do Sr. Pedro em Primeira Instância, com manutenção da sentença originária de improcedência.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recursos tempestivos, uma vez que o prazo, pela contagem a partir da publicação (25/03/2026) se encerrou em 01/04/2026.

É o relatório.

V O T
O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RE
L
ATOR
DESIGNADO
):

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de dois Embargos de Declaração, os primeiros opostos por MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS, e os segundos opostos por OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSÉBIO, contra o acórdão de ID n.º 354909863, exarado pela Colenda Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio para condenar os apelados ao pagamento de dano emergente, rejeitar os pedidos da apelante relativos ao ITBI e à cláusula penal, determinar a escrituração definitiva do imóvel, sob pena de multa, e não conhecer do pedido da recorrente de transferência da gestão ambiental.

Outrossim, após a oposição dos Embargos de Declaração, Pedro João Martins Carvalho, alegando ser terceiro interessado, apresentou manifestação na qual sustenta prejuízo concreto e atual à sua esfera jurídica e requer o recebimento da petição como recurso de terceiro interessado, com o reconhecimento de litisconsórcio necessário unitário e a declaração de nulidade absoluta do processo desde a citação inicial ou, subsidiariamente, a decretação de nulidade com sua admissão nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial.

A seguir, passo ao exame preliminar da manifestação de Pedro João Martins Carvalho.

1.
Recebimento da petição como recurso de terceiro interessado, litisconsórcio necessário unitário, declaração de nulidade absoluta do processo desde a citação inicial ou, subsidiariamente, nulidade com admissão nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial

Trata-se de manifestação de
PEDRO JOÃO MARTINS CARVALHO
, apresentada na fase de apreciação dos
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes
, na condição de
terceiro interessado
, na qual, em síntese, sustenta que é
coadquirente da Fazenda Vila Bela
, figurando no negócio jurídico originário como adquirente da fração ideal correspondente a
28,57% do imóvel
, ao passo que à corré
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
caberia a fração de
71,43%
, ambos na condição de condôminos adquirentes.

Outrossim, afirma que o contrato de compra e venda foi celebrado na modalidade
ad corpus
, de modo que o imóvel foi alienado como coisa certa e determinada, circunstância que, a seu ver, impediria a definição ou a efetivação da obrigação de escriturar apenas à fração atribuída à corré sem a necessária participação de todos os adquirentes originários no processo.

Alega que, não obstante sua vinculação direta ao negócio jurídico discutido nos autos,
jamais foi citado
nem integrou a relação processual, embora o próprio acórdão tenha reconhecido expressamente sua existência, sua posição jurídica no contrato e sua condição de coproprietário adquirente, inclusive com menção nominal em trechos da fundamentação e no
dispositivo do julgado
, no ponto em que se faz referência à necessidade de anuência de ambos os compradores para a lavratura da escritura.

A partir disso, defende estar configurada
contradição interna
do acórdão
, pois o pronunciamento judicial teria reconhecido a relevância jurídica de sua participação no negócio e, ao mesmo tempo, deixado de assegurar sua integração ao feito.

Com base nessa premissa, sustenta a incidência de
litisconsórcio necessário unitário
, nos termos dos
arts
. 114 e 115, I, do CPC, ao argumento de que a obrigação de escriturar imóvel rural adquirido em condomínio seria
indivisível por natureza
, notadamente porque a definição da fração de 71,43% atribuída a Olinda dependeria, simultaneamente, da definição da porção remanescente correspondente aos seus 28,57%, sobretudo em razão da natureza
ad corpus
da avença
. ]

Defende, por isso, que qualquer pronunciamento jurisdicional sobre a escrituração deveria ser uniforme em relação a todos os condôminos adquirentes, sob pena de nulidade absoluta do processo por ausência de citação de litisconsorte necessário.

Sustenta, ainda, que tal vício possuiria natureza de
nulidade absoluta
e até mesmo de
vício
transrescisório
, passível de arguição a qualquer tempo, inclusive por simples petição.

Aduz também, a existência de
prejuízo concreto e atual
à sua esfera jurídica, ao argumento de que já lhe foi outorgada
escritura pública de desmembramento cumulada com compra e venda
referente à
Gleba 1, matrícula n.º 26.305
, ao passo que o acórdão teria determinado a escrituração de 71,43% do imóvel composto pelas matrículas n.º 26.305 e 26.306 em favor de Olinda, o que, segundo afirma, geraria
conflito direto de títulos
sobre a mesma área e poderia tornar inexequível o comando judicial, caso mantido sem sua participação no feito.

Ao final, requer:
(i)
o reconhecimento de sua condição de
litisconsorte necessário unitário
;
(
ii
)
a declaração de
nulidade absoluta do processo desde a fase postulatória
, com retorno dos autos à origem para sua citação e reabertura do contraditório;
(
iii
)
sucessivamente, o recebimento da petição como
recurso de terceiro prejudicado
, com a anulação do processo desde a citação inicial; ou, ainda,
(
iv
)
sua admissão nos autos na qualidade de
assistente litisconsorcial
, com os poderes processuais inerentes a essa condição.

OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO, por sua vez, sustenta que a pretensão deduzida por Pedro João Martins Carvalho deve ser integralmente rejeitada, ao argumento de que não se está diante de hipótese de
litisconsórcio necessário unitário, mas, quando muito, de litisconsórcio facultativo, porquanto a demanda originária foi proposta em nome próprio para discussão de prejuízos próprios, exclusivamente em face dos vendedores, sem que a validade da sentença de improcedência proferida em primeiro grau dependesse da presença do peticionante na lide.

Afirma que a pretensão indenizatória deduzida nos autos recaiu apenas sobre os prejuízos por ela alegadamente suportados, especialmente em razão da redução da área consolidada na gleba que lhe teria sido destinada, ao passo que, em relação à área atribuída a Pedro João, sustenta quadro fático diverso, sem prejuízo equivalente.

Nesse ponto, assevera que, após a celebração do compromisso de compra e venda, os condôminos compradores firmaram instrumento particular de divisão prévia e extinção amigável de condomínio, por meio do qual se convencionou que Pedro João ficaria com a Gleba 1, correspondente à matrícula n.º 26.305, e a autora com a Gleba 2, correspondente à matrícula n.º 26.306.

A partir dessa divisão interna, aduz que, após a revisão do CAR/2021, posteriormente homologado pela SEMA/MT em 2022, a matrícula n.º 26.305, destinada a Pedro João, teria passado a apresentar área consolidada de 1.045,3952 hectares, o que, segundo sua narrativa, representaria acréscimo aproximado de 4%, enquanto a matrícula n.º 26.306, atribuída à autora, teria sido reduzida para 1.071,6599 hectares, com diminuição de cerca de 54%.

Com base nessa assimetria, sustenta que o prejuízo econômico decorrente da distorção das informações ambientais teria recaído exclusivamente sobre a área a ela atribuída, e não sobre a gleba destinada a Pedro João, razão pela qual inexiste comunhão de interesses apta a tornar indispensável sua presença no polo processual.

Reitera, ainda, que a petição apresentada por Pedro João se ampara em narrativa fática fragmentada e incompleta, pois o negócio jurídico originário, embora celebrado em condomínio, foi complementado, no mesmo dia da assinatura do compromisso de compra e venda, por instrumento particular de divisão prévia e extinção amigável de condomínio firmado apenas entre os condôminos compradores,
por meio do qual se convencionou a distribuição interna das áreas, cabendo a Pedro João a Gleba 1, correspondente à matrícula n.º 26.305, e à autora a Gleba 2, correspondente à matrícula n.º 26.306.

A partir dessa premissa, assevera que a discussão sobre a divisão interna das glebas, eventual equalização entre as matrículas e revisão da proporcionalidade interna entre os condôminos não integra a obrigação contratual assumida pelos vendedores no compromisso de compra e venda, constituindo matéria estranha à presente demanda indenizatória, a qual, segundo afirma, se limita ao cumprimento das obrigações assumidas pelos alienantes e aos prejuízos suportados exclusivamente pela autora.

Alega, também, que a obrigação de escriturar reconhecida no acórdão não possui natureza indivisível, tampouco projeta efeitos jurídicos diretos sobre a esfera de Pedro João, porque o comando judicial limitou-se a determinar aos vendedores a outorga da escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43% pertencente à autora, nos exatos termos do contrato e respectivo aditivo, sem impor obrigação, condenação ou sanção ao peticionante.

Defende, por isso, que a simples referência nominal a Pedro João no acórdão possui natureza meramente informativa e contextual, decorrente de sua participação no negócio jurídico originário, não o transformando em destinatário dos efeitos condenatórios do julgado.

Nessa linha, sustenta inexistir contradição interna no acórdão e inexistir qualquer imposição de multa ou dever jurídico ao peticionante, pois as astreintes foram fixadas exclusivamente em desfavor dos vendedores, para a hipótese de recusa destes em proceder à escrituração.

Outrossim, afirma que Pedro João sempre teve ciência inequívoca da existência e do objeto da presente demanda, acompanhando a controvérsia em ações conexas, inclusive na ação de produção antecipada de provas, bem como em outros atos e documentos em que houve expressa menção a este processo, circunstância que, segundo sustenta, afasta qualquer alegação válida de nulidade por ausência de citação formal.

Acrescenta que o referido peticionante compartilhou, durante largo período, o mesmo núcleo de patrocínio jurídico dos vendedores, participou da audiência de instrução na qualidade de informante e apenas passou a suscitar nulidade após o julgamento da apelação, razão pela qual invoca a vedação à chamada nulidade de algibeira, à luz da boa-fé objetiva, do dever de lealdade processual e da proibição do comportamento contraditório.

Aduz, ainda, que o quadro fático revelaria, inclusive, alinhamento estratégico entre Pedro João e os vendedores, pois, após a constatação das novas reduções da área consolidada que, segundo afirma, recaíram sobre a gleba destinada à autora, o peticionante e sua esposa teriam se mantido inertes ou mesmo adotado postura convergente com a dos alienantes, de modo que sua intervenção, neste momento processual, revelaria tentativa de tumultuar a marcha do processo e de, por via oblíqua, defender os interesses da parte vendedora.

Ao final, requer a rejeição integral das pretensões formuladas por Pedro João Martins Carvalho, com o afastamento da tese de litisconsórcio necessário unitário e da alegada nulidade processual, ao fundamento de que o peticionante detinha ciência inequívoca da lide e de que a hipótese, quando muito, atrairia litisconsórcio facultativo, e postula, ainda, a sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, por alteração da verdade dos fatos e intuito de tumulto processual.

MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS, por sua vez, sustentam que concordam apenas parcialmente com a manifestação apresentada por Pedro João Martins Carvalho, exclusivamente no ponto em que nela se aponta a nulidade do acórdão embargado, porquanto, embora o referido peticionante não tenha integrado regularmente a lide, o julgado teria projetado, sobre a esfera jurídica de Pedro, efeitos concretos, especialmente no que se refere à obrigação de outorga da escritura pública e à multa diária fixada no capítulo decisório respectivo.

Assim, afirmam que o acórdão não poderia ter alcançado terceiro estranho à relação processual, impondo-lhe, ainda que de forma indireta, repercussões jurídicas relevantes sem sua prévia integração ao contraditório, motivo pelo qual
reputam configurada nulidade do pronunciamento colegiado por violação ao contraditório, à ampla defesa e aos limites subjetivos da demanda.

Sustentam, nesse ponto, que o vício decorre do fato de o acórdão ter passado a envolver a anuência, a participação ou a conduta de Pedro João Martins Carvalho, inclusive no contexto da obrigação de escrituração e da disciplina das astreintes, sem que ele tivesse sido citado, ouvido ou admitido formalmente no processo.

Não obstante, discordam da tese de que Pedro João ostentaria, desde a origem, a condição de litisconsorte necessário unitário, bem como rejeitam a pretensão de anulação do processo desde a fase postulatória.

Isso porque, argumentam que a demanda originária foi ajuizada por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, em nome próprio, para a discussão de prejuízos próprios, exclusivamente em face da Família Martinez, sem que Pedro João tivesse sido apontado como responsável por dano, devedor de indenização, sujeito passivo de cláusula penal, obrigação relativa ao ITBI, gestão ambiental ou qualquer outra prestação jurídica deduzida na petição inicial.

Asseveram, assim, que não havia disposição legal impondo a presença de Pedro João no polo passivo da demanda indenizatória, tampouco a natureza da relação jurídica controvertida exigia, para o julgamento da ação na origem, decisão uniforme em relação a ele.

Sustentam que a sentença de primeiro grau pôde, validamente, apreciar e julgar improcedentes os pedidos formulados por Olinda contra os vendedores sem a presença de Pedro João, justamente porque não lhe impôs obrigação, sanção ou qualquer efeito jurídico direto. Nessa linha, afirmam que eventual interesse jurídico, econômico, contratual ou registral do referido peticionante não se confunde com litisconsórcio necessário unitário, podendo, quando muito, ensejar modalidade de intervenção de terceiro, mas não a nulidade integral do processo desde seu nascimento.

Defendem, ainda, que a sentença de primeiro grau está escorreita e deve permanecer intacta, por ter apreciado a lide dentro de seus corretos limites objetivos e subjetivos, reconhecendo, segundo afirmam, a validade da contratação ad corpus, o acesso da autora à documentação do imóvel, sua participação no negócio assistida por pessoas de sua confiança, a existência de aditivo contratual com abatimento expressivo, a ausência de prova concreta de dolo, fraude ou manipulação documental e, por conseguinte, a inexistência de dano indenizável além da recomposição já ajustada entre as partes.

Acrescentam que a nulidade do acórdão também se confirmaria porque o julgamento colegiado teria imposto condenações e consequências decisórias sem adequada correspondência com a causa de pedir efetivamente deduzida e com os limites subjetivos da lide, na medida em que a petição inicial não estruturou pretensão em face de Pedro João, não houve contraditório sobre eventual dever jurídico seu e, ainda assim, o acórdão teria construído comando que repercute sobre sua esfera jurídica.

A partir dessas premissas, sustentam que a consequência processual tecnicamente adequada não é a anulação do processo desde a origem, nem o reconhecimento de litisconsórcio necessário unitário, mas apenas a anulação do acórdão embargado, por ser nesse momento processual que, segundo afirmam, surgiu o vício, devendo ser preservada integralmente a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Ao final, requerem seja reconhecido que concordam parcialmente com a manifestação de Pedro João Martins Carvalho apenas quanto à existência de nulidade do acórdão; seja declarada a nulidade do julgado colegiado, uma vez que projetou efeitos jurídicos sobre terceiro não integrado à lide, inclusive quanto à obrigação de escriturar e à multa prevista no dispositivo; seja afastada a tese de litisconsórcio necessário unitário; seja expressamente preservada a sentença de primeiro grau; sejam acolhidos os embargos de declaração por eles próprios opostos, para anular o acórdão e manter íntegra a sentença de improcedência; sejam rejeitados os pedidos de Pedro João na parte em que pretende o reconhecimento de litisconsórcio
necessário unitário e a anulação do processo desde a origem; e, por fim, sejam rejeitados os embargos de declaração opostos por Olinda, especialmente na parte em que buscam ampliação da condenação, agravamento da obrigação de escriturar ou produção de efeitos infringentes em seu favor.

Pois bem
. Primeiramente, para elucidar o caso, cita-se trechos do
Voto condutor do Acórdão
embargado no que tange ao tema do
dever de escrituração
:

[...]

4. Dever de escrituração

A apelante sustenta que a sentença se limitou a dizer que a escrituração deve observar requisitos contratuais e o decidido no agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000, o que, segundo a recorrente, resultou no não enfrentamento da pontuada dificuldade de se obter a escritura e, por consequência, do pedido de adjudicação compulsória.

Alega que, independentemente do mérito indenizatório, a obrigação de escriturar seria incontroversa, já reconhecida por decisões judiciais, e que a apelante teria quitado integralmente o contrato.

Aponta tutela provisória determinando a outorga da escritura pública (ID. 87464756) e menciona que, no citado Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 (ID. 105811905), teria sido mantida a obrigação principal de escriturar, com ajuste apenas quanto às astreintes.

Por fim, apresentou os seguintes
pedidos recursais
:

[...]

e)
Determinar que
os Apelados
escriturem
à Apelante nos termos do contrato de compra e venda da Fazenda Vila Bela,
lhe outorgando o percentual de 71,43% do imóvel composto pelas matrículas 26.305 e 26.306, com previsão expressa de adjudicação compulsória em caso de descumprimento
, considerando a decisão já transitada em julgado;

f) Determinar a imediata transferência da gestão ambiental da propriedade para a Apelante;

[...] (ID. 325610430, p. 63)

Os apelados, por outro lado, afirmam que nunca negaram o dever de transferir a propriedade e que “o que eles mais querem” é efetivar a transferência.

Porém, alegam que a recorrente não compareceu na data marcada para outorga.

Sustentam que, apesar de a apelante alegar ter juntado minuta da escritura pública de compra e venda em 20/03/2023, os vendedores já haviam juntado a minuta anteriormente (Id. 95717934, em 21/09/2022).

Outrossim, ressaltam que a decisão de segunda instância, no Agravo de Instrumento, teria exigido que a minuta da escritura fosse apresentada com anuência de ambos os compradores (apelante e condôminos), o que não teria sido atendido, imputando à autora atuação de má-fé e tentativa de locupletamento.

A
ilustre Relatora
, por sua vez, entendeu por
não conhecer
desse pedido por ausência de interesse recursal, pois a sentença manteve a obrigação de outorgar a escritura pública definitiva mediante as condicionantes do Agravo de Instrumento), devendo o implemento ser buscado em cumprimento de sentença.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que a apelante, em sua exordial, expressamente postulou pela seguinte obrigação de fazer:

[...]

h)
sejam os réus
condenados a obrigação de fazer
, consistente na outorga à autora da competente escritura definitiva de compra e venda do imóvel, de acordo com a fração ideal que lhe cabe (71,43%),
no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado
sob pena de, não o fazendo, a própria sentença servir como título para adjudicação dos imóveis ao patrimônio da autora, suprindo a declaração de vontade dos réus; e, por fim, também cumulativamente, [...] (ID. 325607916, p. 51) [grifo nosso]

No que concerne aos pagamentos pelo imóvel, a apelante cumulou o pedido indenizatório com a consignação em pagamento das parcelas vincendas, até que fosse definitivamente julgada a lide.

Em sequência, em 08/05/2022, a ora apelante postulou, perante o Juízo a quo, os seguintes pedidos em tutela de urgência incidental:

[...]

a)
Que seja concedida tutela antecedente em caráter incidental, para,
observando-se os documentos juntados aos autos em 24/4/2022 (ID 82981798), os quais foram havidos como de conhecimento do advogado dos réus na audiência de conciliação,
seja determinado que os réus forneçam as informações necessárias, apresentem os imprescindíveis documentos e certidões e outorguem a escritura de compra e venda, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação via DOE, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada por V. Exa. e;

b)
Que seja concedida tutela antecedente em caráter incidental, suspendendo-se a exigibilidade da parcela do preço que se vencerá no próximo dia 1/7/2022, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), que deverá ser corrigido conforme contrato e que, por mora dos réus, manterá o valor alcançado até a outorga da escritura, dispensando-se a autora de depositá-la nos autos, ficando o seu pagamento condicionado, nos termos do contrato de compra e venda, à outorga da escritura por parte dos réus (a autora fará o pagamento no ato da lavratura da escritura);

c)
Que seja mantida a decisão anterior para que a liberação aos réus vendedores dos valores consignados se dê somente após a transferência de titularidade dos imóveis
.

[...] (ID. 87013279, autos de origem, p. 07) [grifos nossos e do original]

Em resposta, em 13/06/222, o Juízo a quo deferiu parcialmente o os pedidos acima, nestes termos:

[...]

Isto posto,
DEFIRO PARCIALMENTE
os pedidos de id. 87013279,
para o fim de DETERMINAR que os requeridos outorguem a escritura de venda e compra do imóvel rural em 45 (quarenta e cinco) dias
, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao patamar máximo de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), na forma do art. 536, §1º, do NCPC.

[...] (ID. 87464756, autos de origem, p. 02) [grifos nossos e do original]

Contra esta decisão, os ora apelados interpuseram o
Agravo de Instrumento n.º 1015999-27.2022.8.11.0000
, no qual este egrégio Tribunal de Justiça proferiu o seguinte julgado, em sessão de
07/12/2022
, conforme cita-se da ementa e de trechos do Voto condutor do acórdão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 45 DIAS COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO – DEVER CONTRATUAL DOS VENDEDORES DE ESCRITURAR A ÁREA - INCIDÊNCIA DA MULTA A CONTAR DA DEFINIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA MINUTA DE ESCRITURA A SER OUTORGADA EM FAVOR DE AMBOS OS CONDÔMINOS ADQUIRENTES – VALORES DAS PARCELAS CONSTRATADAS OBJETO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS VENDEDORES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se no contrato de compra e venda de imóvel rural restou prevista expressamente a obrigação dos vendedores outorgarem a escritura em favor da compradora agravada, com acerto a decisão que determina seu cumprimento
.

A multa impingida aos promitentes vendedores, para que outorguem a escritura do imóvel objeto da promessa de compra e venda, passa a contar partir da definição do juízo de origem acerca da minuta de escritura a ser outorgada em favor de ambos os condôminos adquirentes.

Se já se decidiu como indevida a retenção de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação, somado ao que dispõe a Cláusula 6ª do aditamento, no sentido de que
a escrituração não está condicionada ao pagamento integral do preço, é circunstância que autoriza o levantamento do valor consignado em favor dos promitentes vendedores
.

[...]

Neste cenário, em que já se decidiu como indevida a retenção de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação, somado ao que dispõe a Cláusula 6ª do aditamento, no sentido de que a escrituração não está condicionada ao pagamento integral do preço, é circunstância que demonstra que, se de um lado é dever dos vendedores/agravantes fazer a escrituração do imóvel à agravada, por outro, não há por que não autorizar o levantamento do valor consignado.

Assim, comporta reforma a decisão recorrida apenas no que tange
a
multa diária de R$50.000,00, limitada a R$2.500.000,00, cuja incidência fica condicionada apenas se
, com a minuta apresentada e anuência de ambos os compradores – Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio e Pedro João Martins Carvalho
-, os vendedores se negarem a proceder a pretendida escrituração.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para que eventual incidência da multa diária seja contada a partir da definição do juízo de origem, acerca da minuta de escritura a ser outorgada em favor de ambos os condôminos adquirentes, bem assim autorizado o
levantamento de valores consignados na origem, em favor dos agravantes.

É como voto.

[...] (TJ-MT, AI 10159992720228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022). [grifos nossos e do original]

Em razão do supracitado acórdão, o Juízo de Origem proferiu o seguinte despacho, 15/12/2022:

[...]

CERTIFIQUE-SE a secretaria se foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 (id. 105811905).

Caso negativo, CUMPRA-SE o referido acórdão, expedindo-se alvará de levantamento dos valores depositados nos autos em benefício dos réus.

[...] (ID. 325610220) [grifos nossos e do original]

Os alvarás eletrônicos foram expedidos (ID. 325610274) em favor dos apelados.

Sobre o tema, a sentença objurgada (ID. 325610421, p. 13) determinou que [...] o pedido de escrituração deve atender ao disposto nos requisitos estipulados em contrato, reconhecidos pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 – id. 105811905. [...] [grifo nosso]

Os requeridos, por sua vez, não questionam o direito da apelante à escritura pública, mas apenas sustentam que seria obrigação da recorrente apresentar a minuta da escritura para que os apelados possam efetivar a outorga.

Pois bem. Ressai da sentença objurgada que o Juízo de origem fez
referência aliunde (per
relationem
)
concernentes à outorga da escritura pública, remetendo os fundamentos e determinação ao teor da decisão do supracitado Agravo de Instrumento,
prática que destoa do dever de fundamentação adequada extraído do art. 93, IX, da CF/88,
cumulado com o
art. 489, § 1º do CPC
e da tese firmada no
Tema n.º 1.306
do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

1.
A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER
RALATIONEM. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per
relationem
, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente
. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163489 MA 2022/0205401-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

Desse modo, a fim de explicitar a fundamentação para a obrigação de fazer postulada quanto à outorga da escritura pública, considerando: (i) que a apelante foi adimplente com o pagamento das parcelas do contrato, já levantadas pela parte apelada; (
ii
) que a própria sentença reconheceu a existência do dever de escriturar, remetendo-o aos “requisitos estipulados em contrato” e ao que decidido no Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 (ID. 105811905); (
iii
) que os apelados
não negam
a obrigação de outorga, limitando-se a atribuir à apelante a responsabilidade pela apresentação de minuta, e (
iv
) que,
no referido agravo nº 1015999-27.2022.8.11.0000,

este Tribunal manteve a obrigação principal aos apelado para outorga da escritura pública,
condicionando apenas a incidência das astreintes à definição, em primeiro grau, da minuta a ser outorgada
com anuência de ambos os condôminos adquirentes
,

deve-se dar provimento aos pedidos recursais para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem à apelante
a competente
escritura pública definitiva
de compra e venda da fração ideal de 71,43% do imóvel (matrículas nº 26.305 e 26.306),
na forma do contrato principal
e do respectivo aditivo, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e
anuência da compradora apelante
,
os vendedores se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva.

[...]

CONCLUSÃO

Diante do exposto, divirjo parcialmente do voto da ilustre Relatora para:

[...]

Dar provimento ao pedido de escrituração
, para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem à apelante a competente escritura pública definitiva de compra e venda da fração ideal de 71,43% do imóvel (matrículas nº 26.305 e 26.306),
nos termos do contrato e respectivo aditivo
, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante,
os apelados se negarem
a proceder a pretendida escrituração definitiva.

[...] (ID. 354909863) [grifos do original]

A elucidar, cita-se a
determinação de escrituração constante no aditivo contratual
de 10/09/2019 (ID. 325609945),
in
verbis
:

[...]

6 Nova redação da cláusula 10.

A Cláusula 10 do contrato originário passa a ter a seguinte redação
:

6.1.

“Escrituração.
A escritura definitiva será outorgada pelos Promitentes Vendedores
, pessoalmente ou pelas pessoas por eles indicadas (art. 467 do Código Civil), aos Promissários Compradores, por conta e risco destes, impreterivelmente até o dia 15 de dezembro de 2019, independentemente do pagamento integral do preço, que, como mencionado acima, será quitado ao depois, de forma parcelada. As partes reconhecem que deverá constar da escritura pública de compra e venda, especificamente, o valor integral da compra e venda constante do CCV - VILA BELA originário assinado em 08/07/2019. Todas as prestações vincendas do pagamento do preço, que são de natureza pró-solvendo; Todas as despesas necessárias para a transmissão definitiva do imóvel, tais como escritura, ITBI e registro, ficarão a cargo dos promissários compradores”.

[...] (ID. 325609945, aditivo contratual, p. 06) [grifos nossos e do original]

Pois bem. Em sequência, em exame das questões preliminares suscitadas por
PEDRO JOÃO MARTINS CARVALHO
, verifica-se, inicialmente, que sua manifestação
não comporta acolhimento
na extensão em que busca, por simples petição, apresentada na fase de apreciação dos embargos de declaração opostos pelas partes originárias, o reconhecimento de
nulidade absoluta de todo o processo desde a origem
, o recebimento da peça inteira como
recurso de terceiro prejudicado
, o reconhecimento de
litisconsórcio necessário unitário
e, subsidiariamente, sua admissão no feito como
assistente litisconsorcial
.

Com efeito, o presente feito se encontra em fase de julgamento de
embargos de declaração
, hipótese em que a cognição jurisdicional
se limita aos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
, vale dizer,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
existentes no acórdão embargado.

Todavia
, embora não se admita o seu recebimento como recurso autônomo de terceiro prejudicado a abranger todos os seus pedidos, aos moldes inclusive de uma nova apelação cível,
a petição veicula apontamento
aclaratório
que
evidencia
, em parte, vício interno do próprio acórdão embargado
, passível de saneamento em sede de Embargos de Declaração, nos estritos limites do art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, no caso, por terceiro prejudicado.

Os vícios seriam decorrentes:

a)
da contradição e erro material verificados entre a ementa, a fundamentação do voto condutor e o dispositivo do julgado quanto à alegada necessidade de anuência de Pedro João para a minuta da escritura pública e;

a própria redação do capítulo da escrituração, que passou a projetar a fração ideal de 71,43% de Olinda sobre o imóvel composto pelas matrículas n.º 26.305 e 26.306, sem compatibilização com o Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio firmado em 08/07/2019, no qual restou delimitado que a matrícula n.º 26.306 foi destinada à Olinda e a matrícula n.º 26.305 a Pedro João.

Com efeito, no tocante ao dever de escrituração, constou da
ementa
do acórdão embargado a seguinte redação original:

[...]

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. AUTODECLARAÇÃO INVERÍDICA NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E EM OUTROS DOCUMENTOS AMBIENTAIS NAS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. DOLO ACIDENTAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ITBI E INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO CONTRA PARTICULARES. INVIABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES CONDICIONADAS À MINUTA E
ANUÊNCIA DOS CONDÔMINOS
. TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

13. Em sequência, deu-se provimento ao pedido de obrigação de fazer para
determinar a outorga da escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43% do imóvel (matrículas n.º 26.305 e 26.306
), com imposição de astreintes nos moldes da tutela de urgência deferida e do comando executivo (CPC, art. 536, §1º), observada a condicionante fixada no AI n.º 1015999- 27.2022.8.11.0000 quanto ao termo inicial da multa, subordinado à definição, na origem, da minuta de escritura com
anuência dos condôminos
adquirentes.

[...]

d) dar provimento ao pedido de escrituração, determinando que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem a escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43%, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, com incidência condicionada à
apresentação/anuência da minuta nos termos do voto
;

[...]

[Ementa do Acórdão, grifo nosso]

E da fundamentação do Voto e do dispositivo, se destaca:

[...]

Desse modo, a fim de explicitar a fundamentação para a obrigação de fazer postulada quanto à outorga da escritura pública,
considerando
: (i) que a apelante foi adimplente com o pagamento das parcelas do contrato, já levantadas pela parte apelada; (
ii
) que a própria sentença reconheceu a existência do dever de escriturar, remetendo-o aos “requisitos estipulados em contrato” e ao que decidido no Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 (ID. 105811905); (
iii
) que os apelados
não negam
a obrigação de outorga, limitando-se a atribuir à apelante a responsabilidade pela apresentação de minuta, e (
iv
) que, no referido agravo nº 1015999-27.2022.8.11.0000, este Tribunal
manteve a obrigação principal aos apelado para outorga da escritura pública
, condicionando apenas a incidência das astreintes à definição, em primeiro grau, da minuta a ser outorgada
com
anuência de ambos os condôminos adquirentes
,
deve-se dar provimento aos pedidos recursais para
determinar que os apelados,
no prazo de 45 dias
,
outorguem à apelante
a competente
escritura pública definitiva
de compra e venda da fração ideal de
71,43%
do imóvel (
matrículas nº 26.305 e 26.306
),
na forma do contrato
principal e do respectivo aditivo, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e
anuência da compradora apelante
, os vendedores se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva.

[...]

Dar provimento
ao pedido de
escrituração
, para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias,
outorguem
à apelante a competente
escritura pública definitiva
de compra e venda da fração ideal de 71,43% do imóvel (matrículas nº 26.305 e 26.306),
nos termos do contrato e respectivo aditivo
, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada
e anuência da compradora apelante
, os apelados se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva.

[...] [Voto, grifo nosso]

Desse modo, da leitura comparativa desses trechos, constata-se a existência de
erro material, obscuridade e

contradição interna objetiva
.

Primeiramente porque, enquanto a
ementa
e parte da
fundamentação
passaram a sugerir que a minuta dependeria da anuência de
“ambos os condôminos adquirentes”
,
acarretando obrigação de fazer à Pedro João
, parte da fundamentação e o
dispositivo final
do próprio acórdão restringiu expressamente a condicionante apenas à
“anuência da compradora apelante”
, isto é, de
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
.

Além disso, verifica-se também
erro material de consolidação redacional
, pois a ementa e o referido trecho da motivação acabaram por transportar, sem a devida depuração, a condicionante constante do
Agravo de Instrumento n.º 1015999-27.2022.8.11.0000
, sem ajustá-la à redação final do comando decisório aprovado no julgamento da apelação.

Tal conclusão se reforça pelo teor do já supracitado
aditivo contratual, apontado no Voto como de observância necessária, de 10/09/2019
, que, ao conferir nova redação à cláusula 10 do contrato,
não exigiu a anuência de Pedro João
para a escritura pública concernente ao imóvel adquirido por Olinda.

Ou seja, o aditivo contratual não previu, para a outorga da fração ideal de
71,43%
controvertida nos autos, condicionante específica de
anuência de Pedro João Martins Carvalho
quanto à minuta da escritura.

Logo, a permanência, no acórdão, de referência à anuência de
ambos
os condôminos,
em que pese ter por objetivo que se respeite a fração de Pedro na aludida escrituração
, introduz exigência que
não se harmoniza com o dispositivo final do julgado
e
não encontra respaldo expresso na cláusula contratual do aditivo citada no próprio voto
.

Além disso, há que se corrigir erro material no que tange à referência a uma das matrículas objeto da escrituração
.

Verifica-se que, no recurso de Apelação interposto por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio,
apesar de citar a existência de um instrumento de extinção do condomínio entre ela e Pedro (ID. 325610430, p. 21), postulou pelo seguinte pedido, concernente à escrituração de sua fração sobre o imóvel, que acabou por, equivocadamente, incluir a matrícula 26.305 concernente à fração do imóvel pertencente a Pedro João Martins Carvalho:

[...]

e) Determinar que os Apelados escriturem a Apelante nos termos do contrato de compra e venda da Fazenda Vila Bela, lhe outorgando o percentual de
71,43% do imóvel composto pelas matrículas 26.305 e 26.306
,
com previsão expressa de adjudicação compulsória em caso de descumprimento, considerando a decisão já transitada em julgado;

[...] (ID. 325610430)

Ocorre que a extinção de Condomínio entre Olinda e Pedro foi firmado em 08/07/2019, antes mesmo da distribuição da ação, porém, a apelante Olinda não asseverou que, neste instrumento, foi delimitado que à Olinda o percentual de 71,43% seria referente
apenas à matrícula n.º 26.306
e a fração restante de Pedro seria sobre a matrícula n.º 26.305.

Verifica-se, outrossim, que na
petição inicial
o pedido da autora, Olinda, foi em consonância com a prévia extinção de condomínio,
pois não exigiu que a escrituração fosse também sobre as duas matrículas
, conforme cita-se:

[...]

h) sejam os réus condenados a obrigação de fazer, consistente na outorga à autora da competente escritura definitiva de compra e venda do imóvel, de acordo com
a fração ideal que lhe cabe
(71,43%), no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado sob pena de, não o fazendo, a própria sentença servir como título para adjudicação dos imóveis ao patrimônio da autora, suprindo a declaração de vontade dos réus; e, por fim, também cumulativamente,
[...] (ID. 325607916, Petição Inicial, p. 51). [grifo nosso]

Para elucidar a confusão causada pela apelante, cita-se primeiramente o teor
do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural
, do qual se destaca:

[...]

2. Descrição do Imóvel.
Os promitentes vendedores são legítimos proprietários de um bem imóvel rural denominado “Fazenda Vila Bela”, composto de duas matrículas distintas que, em conjunto, somam a quantidade de área de 11.458,7535 ha (onze mil, quatrocentos e cinquenta e oito hectares, setenta e cinco ares e trinta e cinco centiares), doravante denominado de “imóvel”.

2.1. Gleba 1.
O imóvel relativo à primeira matrícula é denominado de “Fazenda Vila Bela Área 01”, e possui área total de 8.854,0481 ha (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro hectares, quatro ares e oitenta e um centiares) de terras, estando situado no Município de Conquista D’Oeste, na Comarca de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso, dentro dos limites e confrontações constantes da
matrícula n°. 26.305
, folhas 01/17 e versos, do Livro 2, do Registro de Imóveis, do Cartório do 1º. Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (conforme certidão de matrícula datada de 18/6/2019, que integra o presente contrato como Anexo 1).

2.2. Gleba 2.
O imóvel relativo à segunda matrícula é denominado de “Fazenda Vila Bela Área 02”, e possui área total de 2.604,7054 ha (dois mil, seiscentos e quatro hectares, setenta ares e quatro centiares) de terras, estando situado no Município de Conquista D’Oeste, na Comarca de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso, dentro dos limites e confrontações constantes da
matrícula n°. 26.306
, folhas 01/06 e versos, do Livro 2, do Registro de Imóveis, do Cartório do 1º. Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (conforme certidão de matrícula datada de 18/6/2019, que integra o presente contrato como Anexo 2).

2.3. Georreferenciamento.
O georreferenciamento do imóvel junto ao INCRA é da matrícula mãe (matrícula n° 6950), conforme o CCIR, o ITR e conforme Av.1 de
ambas as matrículas (26.305 e 26.306).

3. Objeto.
Os promitentes vendedores, através do presente contrato, de forma irrevogável e irrevogável, comprometem-se a vender aos promissários compradores, que igualmente se comprometem a comprar, a totalidade do imóvel formado pelas suas matrículas, com todas as benfeitorias acrescidas, no estado em que se apresenta nesta data, pelo preço e nas condições previstas neste contrato.

[...]

2. Descrição do Imóvel.
Os promitentes vendedores são legítimos proprietários de um bem imóvel rural denominado “Fazenda Vila Bela”, composto de duas matrículas distintas que, em conjunto, somam a quantidade de área de 11.458,7535 ha (onze mil, quatrocentos e cinquenta e oito hectares, setenta e cinco ares e trinta e cinco centiares), doravante denominado de “imóvel”.

2.1. Gleba 1.
O imóvel relativo à primeira matrícula é denominado de “Fazenda Vila Bela Área 01”, e possui área total de 8.854,0481 ha (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro hectares, quatro ares e oitenta e um centiares) de terras, estando situado no Município de Conquista D’Oeste, na Comarca de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso, dentro dos limites e confrontações constantes da matrícula n°. 26.305, folhas 01/17 e versos, do Livro 2, do Registro de Imóveis, do Cartório do 1º. Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (conforme certidão de matrícula datada de 18/6/2019, que integra o presente contrato como Anexo 1).

2.2. Gleba 2.
O imóvel relativo à segunda matrícula é denominado de “Fazenda Vila Bela Área 02”, e possui área total de 2.604,7054 ha (dois mil,
seiscentos e quatro hectares, setenta ares e quatro centiares) de terras, estando situado no Município de Conquista D’Oeste, na Comarca de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso, dentro dos limites e confrontações constantes da matrícula n°. 26.306, folhas 01/06 e versos, do Livro 2, do Registro de Imóveis, do Cartório do 1º. Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (conforme certidão de matrícula datada de 18/6/2019, que integra o presente contrato como Anexo 2).

2.3. Georreferenciamento.
O georreferenciamento do imóvel junto ao INCRA é da matrícula mãe (matrícula n° 6950), conforme o CCIR, o ITR e conforme Av.1 de ambas as matrículas (26.305 e 26.306).

3. Objeto.
Os promitentes vendedores, através do presente contrato, de forma irrevogável e irrevogável, comprometem-se a vender aos promissários compradores, que igualmente se comprometem a comprar, a totalidade do imóvel formado pelas suas matrículas, com todas as benfeitorias acrescidas, no estado em que se apresenta nesta data, pelo preço e nas condições previstas neste contrato.

[...]

5. Condomínio.
A aquisição do imóvel é feita em condomínio, sendo certo
à promissária compradora Olinda caberá uma fração ideal de 72,43%
(setenta e dois vírgula quatro três por cento), respondendo, nessa mesma proporção, com relação ao pagamento do preço e demais obrigações contratuais e a que
ao promissário comprador Pedro caberá uma fração ideal de 28,57%
(vinte e oito vírgula cinco sete por cento), respondendo, nessa mesma proporção, com relação ao pagamento do preço e demais obrigações contratuais.

5.1. Possibilidade de extinção do condomínio.
Como condição especial do presente negócio, fica desde já garantido aos promissários compradores, com expressa anuência dos promitentes vendedores, a extinção do condomínio, desde que tal ocorra antes da lavratura da escritura de compra e venda definitiva, o que poderá ser feito por meio de simples instrumento particular entre eles promissários compradores, sem a presença dos promitentes vendedores, desde que eles promissários compradores acordem uma divisão cômoda do imóvel, segundo seus próprios interesses, sendo obrigatório que, no instrumento de extinção de condomínio, conste expressamente a gleba exata pertencente a cada uma das partes condôminas, respaldado pelos respectivos memoriais descritivos, os quais os promitentes vendedores comprometem-se a assinar de forma a ser possível o desmembramento das áreas junto ao INCRA.

[...]

(ID. 325607946) [grifos nossos e do original]

Assim, verifica-se que o contrato original não havia deixado claro sobre qual Gleba e respetiva matrícula cada uma das frações das partes compradores incidiria
.

Porém, a referida divisão e delimitação foi realizada mediante o “
Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio
”, de 08/07/2019, do qual cita-se:

[...]

2.
Considerandos
.
O presente Instrumento é firmado em consideração a algumas premissas, quais sejam:

a)
Considerando que Olinda e Pedro adquiriram, em condomínio, por compromisso de compra e venda firmado em julho de 2019,
um bem imóvel rural denominado “Fazenda Vila Bela”, composto de duas matrículas distintas
(“Fazenda Vila Bela Área 01”, objeto da matrícula n°. 26.305 e “Fazenda Vila Bela Área 02”, objeto da matrícula n°. 26.306)
que, em conjunto, somam a quantidade de área de 11.458,7535 ha (onze mil, quatrocentos e cinquenta e oito hectares, setenta e cinco ares e trinta e cinco centiares), doravante denominado de “imóvel”;

b)
Considerando que, pela vontade dos condôminos,
a fração ideal que cada um detêm no imóvel em decorrência do compromisso de compra e venda firmado, qual seja, Olinda 72,43% (setenta e dois vírgula quatro três) e Pedro 28,57% (vinte e oito vírgula cinco sete por cento)
, por meio do presente instrumento, será alterada, essencialmente para que seja equilibrada a situação de precificação da terra cultivável e a terra com mata virgem (não cultivável);

[...]

f)
Considerando o acima exposto, as partes resolvem firmar o presente instrumento, nos seguintes termos e condições:

3. Divisão Prévia e amigável.
Para todos os efeitos de direito, e principalmente para a utilização mansa e pacífica da posse e dos direitos e obrigações dela decorrentes, até que haja a outorga das escrituras definitivas em razão da compra e venda celebrada (e assim, haja a extinção definitiva do condomínio),
o imóvel será dividido entre os condôminos da seguinte forma
:

3.1. Condômina Olinda.

À condômina Olinda será destinado a integralidade do imóvel denominado de “Fazenda Vila Bela Área 02”,
objeto da matrícula nº. 26.306
, folhas 01/06 e versos, do Livro 2, do Registro de Imóveis, do Cartório do 1º. Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (conforme certidão de matrícula datada de 18/6/2019, que integra o presente instrumento como Anexo 2), com área total de 2.604,7054 ha (dois mil, seiscentos e quatro hectares, setenta ares e quatro centiares) de terras, estando situado no município de Conquista D’Oeste, na Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso.

3.2. Condômino Pedro.

Ao condômino Pedro será destinado a integralidade do imóvel denominado de “Fazenda Vila Bela Área 01”,
objeto da matrícula n°. 26.305
, folhas 01/17 e versos, do Livro 2, do Registro de Imóveis, do Cartório do 1º. Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT (conforme certidão de matrícula datada de 18/6/2019, que integra o presente instrumento como Anexo 1), com área total de 8.854,0481 ha (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro hectares, quatro ares e oitenta e um centiares) de terras, estando situado no Município de Conquista D’Oeste, na Comarca de Pontes e Lacerda, Estado do Mato Grosso.

[...] (ID. 365137355) [grifos nossos e do original]

Outrossim,
da própria manifestação de Olinda em resposta à petição de Pedro
extrai-se que:

[...]

Na mesma data da assinatura do compromisso de compra e venda (CCV-VILA BELA), somente os condôminos-compradores firmaram o Instrumento Particular de Divisão Prévia e Extinção Amigável de Condomínio de Imóvel Rural, justamente para estabelecer, de forma antecipada, como se daria a distribuição interna das áreas entre os compradores. Ou seja, os Vendedores não foram parte desse instrumento.

Nesse ajuste, convencionou-se que
o Sr. Pedro João ficaria com a Gleba 1, correspondente à Matrícula nº 26.305
, equivalente a 30% das áreas consolidadas, ao passo que
a Sra. Olinda ficaria com a Gleba 2, correspondente à Matrícula nº 26.306
, equivalente a 70% das áreas consolidadas
.

[...]

(ID. 370962351, p. 02) [grifo nosso]

Desse modo, embora o contrato principal tenha tratado a aquisição do imóvel em condomínio sobre a integralidade da Fazenda Vila Bela, a delimitação material interna das áreas foi posteriormente fixada no instrumento de extinção do condomínio, com atribuição da matrícula n.º 26.306 à Olinda e da matrícula n.º 26.305 a Pedro João.

Não obstante,
o acórdão embargado, ao acolher o pedido recursal formulado na apelação, acabou reproduzindo redação segundo a qual seria devida a escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43% do imóvel sobre ambas as matrículas (26.305 e 26.306)
, o que não se harmoniza com a delimitação interna das matrículas expressamente constante do instrumento de extinção do condomínio e reconhecida pela própria Olinda em sua manifestação posterior.

Está-se, pois, diante de
erro material com desdobramento contraditório interno
, porquanto o acórdão original, ao mesmo tempo em que reconheceu o direito de Olinda à escrituração de sua fração ideal, projetou, por sua redação, a incidência dessa escrituração sobre ambas as matrículas, inclusive a matrícula n.º 26.305, já destinada a Pedro João no instrumento de divisão prévia e extinção de condomínio.

Desse modo,
assiste parcial razão a Pedro João Martins Carvalho tanto quanto à contradição interna do acórdão que lhe teria imposto obrigação de fazer, quanto à redação do capítulo da escrituração
, que acabou projetando a fração ideal de Olinda sobre ambas as matrículas do imóvel, sem compatibilização com a delimitação material constante do Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio.

Não se trata, porém, de reconhecer nulidade do processo, nem de admitir sua intervenção recursal como apelante em fase de Embargos de Declaração
, mas tão somente de determinar a
retificação
: da ementa, do trecho da fundamentação do voto condutor e do capítulo dispositivo concernente à escrituração, a fim de ajustá-los ao efetivo conteúdo dos documentos contratuais constantes dos autos, afastando: (i) qualquer interpretação no sentido de que lhe teria sido imposta a Pedro João Martins Carvalho determinação consistente em anuir com a minuta da escritura; e (
ii
) a indevida projeção da escrituração de Olinda sobre a matrícula n.º 26.305, destinada a Pedro João no instrumento de extinção do condomínio.

Assim, onde constou, no
cabeçalho da ementa do acórdão da Apelação Cível
:

“[...]
ASTREINTES CONDICIONADAS À MINUTA E ANUÊNCIA DOS CONDÔMINOS
. [...] ”

Deve passar a constar
:

“[...]
ASTREINTES CONDICIONADAS À MINUTA E ANUÊNCIA DA COMPRADORA APELANTE
. [...]”

Outrossim, no
item 13
das razões de decidir da
ementa
, onde constou a redação original:

“[...]
13. Em sequência, deu-se provimento ao pedido de obrigação de fazer para determinar a outorga da escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43% do imóvel (matrículas n.º 26.305 e 26.306), com imposição de astreintes nos moldes da tutela de urgência deferida e do comando executivo (CPC, art. 536, §1º), observada a condicionante fixada no AI n.º 1015999-27.2022.8.11.0000 quanto ao termo inicial da multa, subordinado à definição, na origem, da minuta de escritura com anuência dos condôminos adquirentes.
[...]”

Deve passar a constar
:

“[...]
13. Em sequência, deu-se provimento ao pedido de obrigação de fazer para determinar a outorga da escritura pública definitiva da fração ideal que cabe à apelante, observada a delimitação material constante do Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio firmado em 08/07/2019, segundo o qual à compradora Olinda foi destinada a integralidade da matrícula n.º 26.306, com imposição de astreintes nos moldes da tutela de urgência deferida e do comando executivo (CPC, art. 536, §1º), observada a condicionante fixada no AI n.º 1015999-27.2022.8.11.0000 quanto ao termo inicial da multa, subordinado, nos termos do dispositivo, à apresentação da minuta e à anuência da compradora apelante.
[...]”

Outrossim, no
item 15, alínea “d”
, do “IV. DISPOSITIVO E TESES” da
ementa
, onde constou a redação original:

“[...]

d) dar provimento ao pedido de escrituração, determinando que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem a escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43%, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, com incidência condicionada à apresentação/anuência da minuta nos termos do voto;

[...]”

Deve passar a constar
:

“[...]

d) dar provimento ao pedido de escrituração, determinando que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem a escritura pública definitiva da fração ideal que cabe à apelante, observada a delimitação material constante do Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio firmado em 08/07/2019, segundo o qual à compradora Olinda foi destinada a integralidade da matrícula n.º 26.306, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, com incidência condicionada à apresentação da minuta e à anuência da compradora apelante, nos termos do voto.

[...]”

Do mesmo modo, onde constou, no
corpo da fundamentação do voto condutor
, a redação original:

“[...]
e (
iv
) que, no referido agravo nº 1015999-27.2022.8.11.0000, este Tribunal
manteve a obrigação principal aos apelado para outorga da escritura pública
, condicionando apenas a incidência das astreintes à definição, em primeiro grau, da minuta a ser outorgada
com anuência de ambos os condôminos adquirentes
,
deve-se dar provimento aos pedidos recursais para
determinar que os apelados,
no prazo de 45 dias
,
outorguem à apelante
a competente
escritura pública definitiva
de compra e venda da fração ideal de
71,43%
do imóvel (matrículas nº 26.305 e 26.306),
na forma do contrato
principal e do respectivo aditivo, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante, os vendedores se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva. [...]”

Deve passar a constar
:

“[...] e (
iv
)
deve-se dar provimento aos pedidos recursais para
determinar que os apelados,
no prazo de 45 dias
,
outorguem à apelante
a competente
escritura pública definitiva
de compra e venda da fração ideal de
71,43%
do imóvel que lhe cabe, relacionada
à matrícula nº 26.306
,
na forma do contrato
principal e do respectivo
aditivo
, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada
e anuência da compradora apelante
, os vendedores se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva. [...]”

Por fim, no
dispositivo do Voto condutor
do acórdão da Apelação, onde constou:

“[...]

Dar provimento
ao pedido de
escrituração
, para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias,
outorguem
à apelante a competente
escritura pública definitiva
de compra e venda da fração ideal de
71,43%
do imóvel (matrículas nº
26.305 e 26.306
), nos termos do contrato e respectivo aditivo, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante, os apelados se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva.

[...]”

Deve passar a constar
:

“[...]

Dar provimento
ao pedido de
escrituração
, para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias,
outorguem
à apelante a competente
escritura pública definitiva
de compra e venda da fração ideal que lhe cabe, observada a delimitação material constante do Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio firmado em 08/07/2019, segundo o qual à compradora Olinda foi sua fração ideal faz referência apenas à
matrícula n.º 26.306
, nos termos do contrato, do respectivo aditivo e do referido ajuste interno entre os condôminos compradores, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante, os apelados se negarem a proceder à pretendida escrituração definitiva.

[...]”

Tais providências encontram amparo no art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, por se destinar a eliminar
contradição interna
e corrigir
erro material
do próprio julgado, preservando sua coerência lógica e sua correspondência entre fundamentação, ementa e comando decisório.

Por outro lado,
não procede o restante da insurgência
apresentada por Pedro João.

Isso porque não se reconhece, nesta sede,
litisconsórcio necessário unitário
, nem
nulidade de todo o processo desde a origem
.

A demanda originária foi ajuizada por
Olinda
, em nome próprio, contra os vendedores, para discutir pretensões indenizatórias e obrigação de fazer atinentes à fração ideal por ela postulada.

Os vícios acima já identificados e corrigidos não decorrem da formação originária da relação processual, mas de descompasso redacional localizado no
acórdão embargado
.

Também não há base para reconhecer, por essa via, nulidade absoluta do processo, porquanto a correção dos vícios detectados exaure-se no saneamento da redação contraditória, obscuridade e erro material do acórdão, sem necessidade de desconstituição dos atos processuais antecedentes.

Outrossim, conforme também asseverado na manifestação de Olinda Maria Gomes,
não se evidenciou prejuízo com o negócio jurídico de origem, pois a Pedro, diferentemente de Olinda, não se atribuiu redução da área consolidada
na gleba que lhe foi destinada,
mas, ao revés
, situação fática diversa, apontada como
incremento da área consolidada
da matrícula n.º 26.305, o que afasta, ao menos nesta via incidental e nos limites cognitivos da presente fase processual, a demonstração de prejuízo jurídico direto, atual e imediato decorrente do acórdão ora embargado.

Assim, ausente sucumbência concreta ou lesão processual imediatamente extraível do próprio teor do julgado, não se configura o interesse recursal exigido pelos
arts
. 17 e 996 do Código de Processo Civil quanto à Pedro João, em relação aos pedidos remanescentes que destoam das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Ademais,
caso Pedro João sustente eventual prejuízo, deve postular ação autônoma
perante os compradores e/ou demais sujeitos que entenda responsáveis pela suposta colisão de situações jurídicas, valendo-se da via processual adequada para discutir, sob contraditório próprio, eventual conflito registral, nulidade negocial, ineficácia de títulos, delimitação material das frações ideais ou repercussões patrimoniais decorrentes da divisão interna do imóvel, não sendo juridicamente possível deslocar tal controvérsia complexa para o âmbito restrito
dos presentes embargos de declaração,
cujo objeto se limita ao controle integrativo do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

No que tange às alegações de
MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS
, tampouco há como acolhê-las em maior extensão.

Isso porque, embora a constatação objetiva da contradição interna do acórdão permita o saneamento do julgado nesta sede, não lhes é dado postular, em nome próprio, tutela de situação jurídica atribuída a terceiro (Pedro João), em afronta ao
art. 18 do Código de Processo Civil
.

Ainda assim, a circunstância por eles apontada converge, objetivamente, para a verificação do vício redacional ora sanado, sem que disso decorra reconhecimento da tese ampla de nulidade do acórdão ou do processo.

Além disso, assevera-se que, em sede de contrarrazões da apelação, os apelados não questionaram o direito da apelante à escritura pública, mas apenas sustentaram que seria obrigação da recorrente apresentar a minuta da escritura para que os apelados pudessem efetivar a outorga.

Outrossim, verifica-se a
contradição nas alegações
de Maria do Carmo e Outros, pois ao mesmo tempo que defendem a nulidade apenas do acórdão, em razão de suposto prejuízo a terceiro (Pedro), sustentam que seria desnecessária sua participação nos autos de origem, com manutenção integral da sentença originária de improcedência.

Ademais, a concordância parcial externada por Maria do Carmo e Outros, quanto à manifestação de Pedro João, não altera a inadequação da via eleita, tampouco desloca a controvérsia para além dos limites subjetivos e objetivos dos embargos de declaração pendentes.

Ainda que os manifestantes procurem utilizar a petição do terceiro como reforço argumentativo de seus próprios
aclaratórios
, permanece o fato de que a discussão por eles introduzida, nesse ponto, volta-se à tutela de situação jurídica atribuída a terceiro estranho à relação processual recursal, matéria que não pode ser
conhecida por simples adesão argumentativa, sobretudo quando desacompanhada de pertinência subjetiva imediata e de utilidade processual própria.

De igual modo,
não merece acolhimento o pedido de Olinda de condenação de Pedro João por litigância de má-fé
.

A caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de alguma das hipóteses do
art. 80 do Código de Processo Civil
, interpretadas restritivamente, não bastando a mera formulação de tese jurídica rejeitada.

No caso, embora a via eleita por Pedro João seja inadequada para o alcance mais amplo pretendido, sua manifestação apontou vícios internos efetivamente existentes no acórdão, ora reconhecidos em parte, o que afasta a configuração de dolo processual qualificado ou de intuito manifestamente temerário apto a justificar a sanção excepcional.

Diante do exposto, da manifestação de
PEDRO JOÃO MARTINS CARVALHO, NÃO CONHEÇO
da parte em que veicula pretensões autônomas de natureza apelatória ou de intervenção processual autônoma, e
CONHEÇO
, em extensão restrita, apenas da arguição recursal, de terceiro prejudicado, de vício interno do acórdão, de natureza
aclaratória
, para
ACOLHÊ-LA PARCIALMENTE
, a fim de sanar a contradição, a obscuridade e o erro material verificados entre a ementa, a fundamentação e o dispositivo do julgado, tanto quanto à referência à anuência de Pedro João para a minuta da escritura, quanto à redação do capítulo da escrituração, para afastar a indevida projeção da fração ideal de Olinda sobre a matrícula n.º 26.305 e ajustar o julgado à delimitação material constante do Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio, nos termos da fundamentação acima.

É o voto preliminar.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito dos dois Embargos Declaratórios.

MÉRITO

Egrégia Câmara:

Para elucidar os enfrentamentos das teses em sequência, cita-se o teor do
acórdão embargado:

[...]

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. AUTODECLARAÇÃO INVERÍDICA NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E EM OUTROS DOCUMENTOS AMBIENTAIS NAS TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. DOLO ACIDENTAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ITBI E INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO CONTRA PARTICULARES. INVIABILIDADE. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES CONDICIONADAS À MINUTA E ANUÊNCIA DOS CONDÔMINOS. TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença (integrada por decisões em embargos de declaração com efeitos infringentes) proferida nos autos de ação de indenização com pedido de consignação em pagamento, decorrente de contrato de compra e venda da Fazenda Vila Bela.

A sentença julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e consignou que as obrigações contratuais deveriam ser cumpridas, remetendo o tema da escrituração ao decidido no AI nº 1015999-27.2022.8.11.0000.

O voto-vista (vencedor) divergiu parcialmente do voto da Relatora, para prover parcialmente o recurso nos termos do dispositivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

No mérito:

a) se a conduta atribuída aos vendedores, ligada
à
informações ambientais e autodeclaração inverídica no CAR, configura dolo apto a ensejar indenização por dano emergente;

b) se é cabível a condenação dos vendedores ao ressarcimento/indenização do ITBI dito pago a maior;

c) se incide cláusula penal prevista no contrato;

d) se subsiste o dever de outorga da escritura pública, e em que condições de cumprimento/astreintes; e

e) se é possível apreciar, em grau recursal, o pedido de transferência da gestão ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia foi delimitada nas informações ambientais relevantes prestadas pelos vendedores e seus prepostos na fase pré-contratual e em documentos correlatos, em especial a autodeclaração inverídica no CAR, utilizadas como referência de área consolidada/explorável e, portanto, com aptidão para influenciar a formação do consentimento e a precificação do negócio, notadamente à luz da função do CAR como registro público eletrônico obrigatório destinado a integrar informações ambientais e servir de base para controle, monitoramento e planejamento ambiental e econômico (Lei n.º 12.651/2012, art. 29, caput e §1º, III).

6. No plano da responsabilidade civil contratual, assentou-se que a análise do negócio não se exaure na literalidade do instrumento, impondo-se interpretação conforme a boa-fé objetiva e os usos do lugar da celebração (CC, art. 113), bem como o dever de probidade e boa-fé na conclusão e execução do contrato (CC, art. 422), inclusive com incidência na fase pré-contratual, conforme os Enunciados doutrinários CJF n.º 25 e 170.

7. Quanto ao alcance do aditivo contratual e da expressão “sem qualquer ressalva”, concluiu-se que não se pode conferir leitura ampliativa para reputá-la como renúncia genérica a direitos, pois renúncia interpreta-se estritamente (CC, art. 114). Nessa linha, a interpretação do ajuste deve observar: (i) o sentido confirmado pelo comportamento posterior das partes, e (
ii
) a racionalidade econômica da negociação, consideradas as informações disponíveis ao tempo da celebração (CC, art. 113, §1º, I e V), afastando-se a atribuição de “questão futura” a “renúncia pretérita” quando não abrangida, de modo inequívoco, pelo conteúdo do aditivo.

8. Reconheceu-se que a recomposição patrimonial é juridicamente compatível com a disciplina do dolo acidental (CC, art. 146) quando demonstrado que a contratante foi conduzida a contratar em condições mais onerosas por informações objetivas inverídicas ou incongruentes com a realidade do imóvel rural, sobretudo quando tais dados se referem à área consolidada/explorável indicada em documentos ambientais relevantes e utilizados como parâmetro de precificação. Nesse contexto, reputou-se cabível a reparação por perdas e danos na extensão do desequilíbrio econômico-financeiro, sob pena de também se chancelar enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e comportamento contratual incompatível com os deveres anexos da boa-fé.

9. Fixou-se o dano emergente no montante de R$ 7.391.900,00, adotando-se, conforme o dispositivo do voto, correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, observada a dedução do IPCA dos juros de mora, com referência ao art. 406 do Código Civil.

10. Quanto ao pedido de “indenização” por ITBI supostamente recolhido a maior, entendeu-se que a controvérsia se insere no campo da relação jurídico-tributária entre contribuinte e Fazenda Municipal: a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem transmitido (CTN, art. 38), e eventual divergência depende do procedimento próprio de arbitramento (CTN, art. 148), à luz da tese firmada no Tema n.º 1.113 do STJ. Assim, eventual pagamento indevido configura matéria típica de indébito tributário (CTN, art. 165 e seguintes), cuja restituição se postula perante o sujeito ativo do tributo,
e não por condenação de particulares à “devolução de tributo” em ação indenizatória.

11. No tocante à cláusula penal (Cláusula 14 do contrato), concluiu-se pela sua não incidência, pois a penalidade pressupõe inadimplemento ou mora de obrigação prevista no contrato (CC, art. 408) e opera como prefixação das consequências do descumprimento (CC, art. 409). A recomposição patrimonial reconhecida — vinculada ao dolo e à violação dos deveres anexos da boa-fé — não se confunde automaticamente com hipótese contratual de descumprimento “sanável” no prazo estipulado, além de submeter-se a controle judicial quanto a eventual excesso (CC, art. 413) e às regras de cumulação (CC, art. 416), com os precedentes transcritos no voto (v.g., STJ,
AgInt
no REsp 1710524/SP).

12. Quanto ao dever de escrituração, consignou-se que a sentença de origem fez remissão ao decidido no AI n.º 1015999-27.2022.8.11.0000, sem enfrentar adequadamente as questões relevantes, o que foi reputado incompatível com o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º), nos termos da tese firmada no Tema n.º 1.306 do STJ, que admite fundamentação por referência apenas quando enfrentadas as questões relevantes do caso.

13. Em sequência, deu-se provimento ao pedido de obrigação de fazer para determinar a outorga da escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43% do imóvel (matrículas n.º 26.305 e 26.306), com imposição de astreintes nos moldes da tutela de urgência deferida e do comando executivo (CPC, art. 536, §1º), observada a condicionante fixada no AI n.º 1015999-27.2022.8.11.0000 quanto ao termo inicial da multa, subordinado à definição, na origem, da minuta de escritura com anuência dos condôminos adquirentes.

14. Por fim, quanto ao pedido de transferência da gestão ambiental, assentou-se o não conhecimento por inovação recursal e extrapolação dos limites objetivos da demanda, pois a pretensão não foi deduzida na petição inicial, sendo vedado decidir fora do pedido e sem a conformação adequada do contraditório (CPC,
arts
. 141 e 492; CPC, art. 10), além de observar-se a estabilização objetiva da demanda (CPC, art. 329).

IV. DISPOSITIVO E TESES

15. Recurso parcialmente provido para:

a) condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.391.900,00 (dano emergente), com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, observada a dedução do IPCA dos juros de mora (conforme constou no voto-vista);

b) negar provimento ao pedido de indenização relativo ao ITBI;

c) negar provimento ao pedido de incidência de cláusula penal;

d) dar provimento ao pedido de escrituração, determinando que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem a escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43%, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, com incidência condicionada à apresentação/anuência da minuta nos termos do voto;

e) não conhecer do pedido de transferência da gestão ambiental.

Teses de julgamento:

a) “A autodeclaração inverídica no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a documentação ambiental correlata, utilizadas na fase pré-contratual, como referência de área consolidada e explorável e parâmetro de precificação do
imóvel rural, podem caracterizar dolo acidental e ensejar recomposição patrimonial, à luz da boa-fé objetiva contratual e da tutela da confiança.”

b) “O pedido de ressarcimento por ITBI supostamente recolhido a maior não se viabiliza por condenação de particulares em ação indenizatória cível, por se tratar de matéria própria de indébito tributário, a ser deduzida perante o sujeito ativo do tributo, nos termos da tese firmada no Tema n.º 1.306 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil:
arts
. 113, 113, §1º, I e V, 114, 146, 406, 422, 427, 884; Código de Processo Civil:
arts
. 10, 141, 329, 489, §1º, 492, 536, §1º;

Constituição Federal: art. 93, IX; Código Tributário Nacional:
arts
. 38, 148, 165 e seguintes; Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal): art. 29, caput e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: Tema n.º 1.306 do STJ; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163489 MA 2022/0205401-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024 ; STJ -
AgInt
no REsp: 1710524 SP 2017/0299705-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023; STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1809319 RJ 2020/0336835-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2023; STJ - REsp: 2078517 RJ 2022/0239925-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/05/2024; TJ-SC - Apelação: 0301429-40 .2015.8.24.0007, Relator.:
Haidée
Denise
Grin
, Data de Julgamento: 02/03/2023; TJ-MG - Apelação Cível: 51198927320188130024, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/08/2024; TJ-RS - AC: 70077644383 RS, Relator.: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 25/02/2021; TJ-MT, AI 10159992720228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio contra a sentença, integrada em sede de embargos de declaração, proferida nos autos da ação de indenização por defeito no negócio jurídico c/c consignação em pagamento, ajuizada em face do Espólio de Oscar Martinez e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia tem origem na aquisição, pela autora, de fração ideal do imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, cuja área total ultrapassa 11 mil hectares. A autora alega que foi induzida em erro quanto à extensão da área consolidada do imóvel, inicialmente informada em 3.351 hectares, mas posteriormente reduzida para 2.069,62 hectares.

Sustenta ter havido conduta dolosa dos vendedores, que teriam inflado artificialmente a área consolidada para influenciar a formação do preço do imóvel. Informa que, diante de divergência inicialmente detectada em setembro de 2019, foi celebrado termo aditivo com desconto de R$ 5.500.000,00. Não obstante, em momento posterior, foi identificada
divergência ainda maior, ensejando pedido de indenização no montante remanescente de R$ 7.887.500,00.

Argumenta que a consolidação ambiental foi posteriormente reduzida em razão de atos unilaterais dos réus, os quais, segundo afirma, alijaram-na da gestão ambiental da propriedade e, conduzindo o processo de inscrição no CAR, promoveram pedido de revisão junto à SEMA, sem seu conhecimento e reduzindo deliberadamente a área explorável após a venda.

Postula, além da indenização, pela restituição de ITBI pago a maior, multa contratual compensatória de 10% e a outorga de escritura definitiva da fração ideal do imóvel.

A sentença recorrida foi proferida em sede de embargos de declaração (ID 325610422) com anulação de sentença anterior (ID 325610414) que havia analisado apenas a cláusula ad corpus do contrato. Corrigidas as omissões e contradições relativas à natureza da avença, à participação da autora nas tratativas e à análise da compensação já realizada por meio do termo aditivo, a ação foi julgada improcedente, por ausência de comprovação do dolo acidental e ato ilícito dos requeridos, bem como de prejuízos além dos já compensados pelo aditivo contratual.

Nas razões recursais, a autora sustenta que houve erro na valoração da prova pelo juízo a quo, insistindo na tese de dolo acidental e na existência de vícios ocultos que teriam comprometido a validade da negociação. Reafirma que a extensão da área consolidada era elemento essencial para a compra do imóvel, e que os documentos apresentados foram determinantes para a formação de sua manifestação de vontade. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais defendem a higidez da sentença e sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de alguns réus em razão do regime de bens e ausência de interesse processual. No mérito, alegam que a negociação se deu na modalidade ad corpus, sendo expressa a aceitação do imóvel no estado em que se encontrava, inclusive quanto aos documentos ambientais.

Argumentam, ainda, que eventual diferença já foi objeto de compensação no aditamento contratual, e que a autora, assessorada por advogados e técnicos, assumiu os riscos do negócio jurídico. Por fim, afirmam inexistência de provas de má-fé ou dolo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO, OAB-MT 11269-0, E CLAUDIO NOVAES ANDRADE, OAB-SP 187479-0.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhora Presidente:

À vista das sustentações orais apresentadas, peço o adiamento da conclusão do julgamento, a fim de revisitar os autos.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (REVISITADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

I – Admissibilidade

Além da reforma da sentença em relação à indenização pelo vício contratual, a apelante postula pela confirmação expressa da tutela concedida no curso do processo, para que os Apelados escriturem a Apelante nos termos do contrato de compra e venda da Fazenda Vila Bela, lhe outorgando o percentual de 71,43% do imóvel composto pelas matrículas 26.305 e 26.306, com previsão expressa de adjudicação compulsória em caso de descumprimento, considerando a decisão já transitada em julgado.

Extrai-se que, em decisão proferida no ID 325610148, o juízo de origem concedeu tutela provisória de urgência, determinando que os ora apelados outorgassem a escritura pública de compra e venda do imóvel em favor da
autorano
prazo de 45 dias, sob pena de multa. A decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 1015999- 27.2022.8.11.0000, julgado por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, conforme acórdão publicado em 12/12/2022, não alterado pelos embargos de declaração da ora apelante, nos termos da ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 45 DIAS COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO
–

DEVER CONTRATUAL DOS VENDEDORES DE ESCRITURAR A ÁREA - INCIDÊNCIA DA MULTA A CONTAR DA DEFINIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA MINUTA DE ESCRITURA A SER OUTORGADA EM FAVOR DE AMBOS OS CONDÔMINOS ADQUIRENTES –
VALORES DAS PARCELAS CONSTRATADAS OBJETO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS VENDEDORES -RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.Se
no contrato de compra e venda de imóvel rural restou
previstaexpressamente
a obrigação dos vendedores outorgarem a escritura em favor da compradora agravada, com acerto a decisão que determina seu
cumprimento.A
multa impingida aos promitentes vendedores, para que outorguem a escritura do imóvel objeto da promessa de compra e venda, passa a contar partir da definição do juízo de origem acerca da minuta de escritura a ser outorgada em favor de ambos os condôminos adquirentes. Se já se decidiu como indevida a retenção de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação, somado ao que dispõe a Cláusula 6ª do aditamento, no sentido de que a escrituração não está condicionada ao pagamento integral do preço, é circunstância
queautoriza
o levantamento do valor consignado em favor dos promitentes
vendedores.(
ID 152794186 – RAI n. 1015999-27.2022.8.11.0000).

Nesse contexto, a outorga compulsória da escritura foi tratada na sentença como consequência da manutenção dos termos do contrato original e da quitação do preço ajustado, com os seguintes fundamentos:

Consequentemente, a improcedência dos pedidos indenizatórios contempla o princípio da preservação do contrato, de modo que suas clausulas, obrigações, deveres, pagamentos, lugar, e afins devem ser cumpridos pelas partes. Isso inclui, objetivamente, o aditivo contratual, acessório do contrato
principal. Assim, os pagamentos e seus valores permanecem hígidos, na forma contratada, descontado o previsto pelo aditivo.
De igual forma, o pedido de escrituração deve atender ao disposto nos requisitos estipulados em contrato, reconhecidos pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 – ID. 105811905
.

Portanto, carece de interesse recursal o pedido, pois o juízo de origem já garantiu a não alteração da obrigação contratual de outorga da escritura pública, ratificando tacitamente a tutela de urgência, com as condicionantes estabelecidas no acórdão do RAI n. 1015999-27.2022.8.11.0000, cujo implemento deve ser demonstrado pela apelante em cumprimento de sentença.

Assim, estando presentes os requisitos de admissibilidade apenas em relação aos demais pedidos, conheço parcialmente do recurso.

II - Mérito

Conforme delineado na petição inicial, a parte autora adquiriu, em condomínio com Pedro João Martins Carvalho, o imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, com área total de 11.046,9826 hectares. Conforme contrato de compromisso de compra e venda de 10/06/2019. Pela fração de 37,5%, a apelante pagaria o valor de R$ 35.000.000,00.

A propriedade rural é composta de duas matrículas distintas: a gleba 1, com área total de 8.854,0481 hectares, registrada sob a matrícula nº. 26.305 do CRI de Pontes e Lacerda–MT (doc. 3); e gleba 2, de 2.604,7054 hectares, registrada sob a matrícula nº. 26.306.

Afirmou que, à época das negociações, os réus entregaram documentos técnicos e ambientais que indicavam a existência de 3.351,5614 hectares de área consolidada, que teriam sido fornecidos com objetivo de atrair a autora à celebração do contrato, com ocultação da real situação do imóvel.

Ressaltou que os referidos documentos (Laudo Ambiental elaborado pela engenheira contratada pelos vendedores, a Declaração de Limpeza de Área – DLA nº 268/2019, o CAR/2013 e o SIMCAR de 2017 e o Projeto Técnico Ambiental (PTA) de maio de 2019), foram determinantes para a fixação do preço ajustado.

Informou, ainda, que foi assinado Termo de Aditamento contratual em 10/09/2019, por meio do qual as partes reconheceram, formalmente, a necessidade de aplicar desconto de R$ 5.500.000,00 ao valor inicialmente avençado. Sustenta que a concessão do desconto se deu com base na divergência relativa à DLA nº 268/2019, diante da descoberta de áreas de preservação permanente, que não poderiam ser exploradas (cerca de 360 hectares inseridos em área objeto de Declaração de Limpeza de Área – DLA).

Afirma que, naquele momento, não tinha ciência da existência de divergências mais significativas quanto à área consolidada total da propriedade. Apenas em fevereiro de 2020, com a emissão da Autorização Provisória de Funcionamento – APF nº 015065/2020, teria identificado redução ainda mais acentuada da área consolidada, de 3.351 para 2.069,62 hectares (diferença de 1.282 hectares), o que configuraria vício oculto na avença.

Em 2022, no curso do processo, houve homologação do CAR pela SEMA, com redução da área consolidada para 2.117,0551 hectares.

Segundo a autora, a redução decorre de conduta deliberada dos vendedores, que teriam requerido a revisão do CAR no órgão ambiental após a venda, alijando a autora da gestão ambiental da propriedade. Refere
que os documentos técnicos e ambientais que basearam a precificação do imóvel teriam sido fraudados pelos apelados, com a finalidade de ocultar a real extensão da área produtiva no momento da negociação, em prejuízo da adquirente.

Concluiu que a conduta dos apelados caracterizaria dolo acidental, nos termos do art. 147 do Código Civil, diante da indução em erro sobre aspecto essencial à formação da vontade contratual, pleiteando a revisão da avença e indenização por perdas e danos.

Com efeito, a caracterização do dolo acidental, nos termos do art. 146 do Código Civil, exige prova segura de que a parte contrária, mediante artifício ou ardil, tenha induzido o contratante a realizar o negócio em condições mais onerosas, ainda que o contrato fosse celebrado de qualquer forma. Trata-se de vício de natureza subjetiva, cuja demonstração não se presume e cuja prova incumbe exclusivamente à parte que o alega, conforme a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, tal como concluiu o juízo sentenciante, a apelante não logrou demonstrar a existência de conduta dolosa imputável aos apelados.

Embora alegue a autora/apelante que recebeu garantias por parte dos vendedores quanto à aptidão e extensão exata da área para a atividade produtiva, e em que pese à afirmação de que esta característica seria determinante para a definição do preço do imóvel, não foi estipulada em contrato qualquer condição ou ressalva neste sentido.

Pelo contrário, além da inserção de cláusula ad corpus, a delimitação do objeto do contrato sequer menciona o quantitativo de área consolidada (aberta ou fechada) supostamente informado pelos vendedores, ou a possibilidade de abatimento no preço em caso de não confirmação da área consolidada pelo órgão ambiental.

E, diversamente do que defende a autora, a instrução probatória não revelou qualquer evidência de que os documentos ambientais entregues previamente à celebração do contrato tenham sido forjados ou manipulados, tampouco que a redução da área autorizada para exploração em 2022 decorra de conduta ativa dos vendedores.

Em e-mail datado de 19/06/2019, foram remetidos à apelante os seguintes documentos, cujos anexos estão juntados à inicial: (i) CAR nº: 21404/2013 (ID 325607933), indicando área consolidada de
2.162,967419 hectares
, a partir de dados do Processo Administrativo nº. 686426/2011; (
ii
) Recibo de Inscrição no CAR-MT, de 2014 (ID 325607932), com declaração de área consolidada de
2.164,2383 hectares
; (
iii
) Recibo de Inscrição no CAR/2017 (arquivo denominado SIMCAR - ID 325607934), cadastro provisório pendente de análise pela autoridade ambiental estadual, com área
declarada de 3.351,5614 hectares
; (
iv
) Autorização Provisória de Funcionamento – APF de 2019 (ID 325607931), com área de
3.351,5614 hectares, baseada nos dados registrado no SIMCAR, com validade até 31/12/2019
; (v) Laudo Ambiental de 2019 (ID 325607937), referente apenas à Gleba 2, elaborado à época do fechamento do negócio, que qualificou como área de pastagem a extensão de
2.346 hectares
da Matrícula n. 26.306, parcela de interesse da autora; e (vi) Declaração de Limpeza de Área – DLA de 2019 (ID 325607935), que autorizava a limpeza de 746 hectares na propriedade, conforme respectivo croqui.

Ou seja, também não houve ocultação de informações. Antes da celebração do contrato, a apelante teve acesso integral à documentação ambiental do imóvel, tanto que foi discutida entre os condôminos, previamente à compra,
a futura definição, pela SEMA, do quantitativo de reserva legal que seria necessário.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) possui natureza jurídica eminentemente declaratória e caráter permanente (art. 29, caput e § 1º, da Lei nº 12.651/2012). No caso, o CAR nº 21404/2013 (ID 325607933), documento emitido em 15/02/2013, sob a égide da revogada Lei Complementar Estadual nº 343/2008, não atesta homologação definitiva, mas sim que o imóvel se encontrava em "processo de regularização ambiental". O registro evidencia a existência de passivo ambiental, condicionado ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 9604/2012 e à obrigação de regularização da Reserva Legal. Ademais, o documento impõe restrição administrativa ao consignar que a propriedade (Fazenda Vila Bela, com área total de 11.492,7935 ha) está totalmente inserida na área de entorno da Terra Indígena
Sararé
. Por expressa disposição em seu texto, possui natureza declaratória, para fins de controle e monitoramento.

Na mesma linha, a inscrição no sistema estadual (SIMCAR/2017), constitui ato unilateral do proprietário ou possuidor, gozando de presunção relativa de veracidade. Para que tais informações adquiram natureza definitiva e constitutiva de direitos, especialmente no que tange à fixação do quantitativo de área consolidada (art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012), é imprescindível a validação (homologação) pelo órgão ambiental competente (SEMA/MT), após análise técnica e conferência geoespacial.

A Lei Complementar Estadual nº 592/2017 (Mato Grosso), vigente ao tempo da negociação, estabelece expressamente que "A análise e validação das informações declaradas no CAR serão concluídas após a aprovação do quadro de áreas e registro da Reserva Legal no SIMCAR (art. 24) e determina que as licenças e autorizações ambientais (como a APF para uso da área) ficarão condicionadas à validação das informações prestadas no CAR (art. 14). Ou seja, sem validação, o cadastro não gera direitos plenos de uso.

Conforme art. 14 do Decreto Estadual nº 1.031/2017 (Regulamento do SIMCAR), a análise técnica consiste na apreciação minuciosa de todas as etapas (geométrica, documental, dominial) e, segundo art. 21, os cadastros devem ser "analisados e validados" para produzir efeitos definitivos, superando a fase de mera declaração.

Portanto, a inscrição no Cadastro Ambiental através do SIMCAR gera apenas uma expectativa de direito (natureza declaratória). A segurança jurídica quanto ao quantitativo de área consolidada (o "direito de produzir" naquela área) só se constitui com a homologação estatal, momento em que o órgão ambiental (SEMA) confirma que a declaração do proprietário coincide com a realidade fática e legal (conferência geoespacial).

Como visto, a distinção legal entre o ato de inscrição (declaratório) e o ato de validação (homologatório/constitutivo) sempre esteve prevista na legislação ambiental do Estado de Mato Grosso, sendo plenamente possível a constatação, pelos documentos enviados para análise do corpo jurídico que assessorou a autora nas negociações, que a área consolidada declarada não gozava de definitividade e que o risco de redução (decote) era inerente à situação do imóvel, dada a ausência de homologação estatal.

A testemunha Vânia
Zanzarini
, responsável técnica pela elaboração dos documentos ambientais, esclareceu que o aumento de área consolidada proposto no CAR/2017 foi objeto de análise pela SEMA, que, após nove
exigências e endurecimento da legislação ambiental, reduziu a área de pousio, retornando aos quantitativos originais do CAR/2013.

A instrução também não produziu qualquer prova de fraude nas declarações do Laudo Técnico sobre a área da Matrícula 26.306, firmado pela referida testemunha. Trata-se, portanto, de decisão da autoridade ambiental, tomada em procedimento administrativo regular, e não de manipulação de dados pelos apelados.

É importante ressaltar que a própria apelante, em suas razões recursais, afirma expressamente que os apelados "já tinham ciência" das divergências existentes entre o CAR/2013 (que indicava 2.162 hectares de área consolidada) e a declaração no SIMCAR/2017 (que indicava 3.351 hectares) e que isso comprovaria que a induziram em erro.

Todavia, a boa-fé objetiva é princípio de mão-dupla: se os apelados tinham conhecimento de tais divergências, a apelante, que recebeu exatamente os mesmos documentos, contava com assessoria jurídica e técnica altamente especializada e era a maior interessada na questão, igualmente conhecia (ou deveria conhecer) a situação ambiental precária/provisória da propriedade que estava adquirindo.

Mesmo dispondo de elementos suficientes para avaliar, de forma criteriosa, a viabilidade de homologação da área declarada como consolidada em 2017 em face das informações declaradas no CAR em 2013 e 2014 (SIMCAR), não teve a cautela de especificar esta característica no objeto contratual ou estipular condição especial de garantia quanto à área a ser explorada, assumindo conscientemente o risco de que alterações legislativas posteriores ou intervenções diretas na propriedade poderiam modificar ou reduzir a parcela destinada à exploração econômica.

Quanto ao aditamento contratual, assinado 3 meses após a aquisição, o contexto relatado pela própria apelante demonstra ciência inequívoca da existência de divergências relativas à classificação ambiental e a efetiva viabilidade de abertura/limpeza de áreas declaradas como consolidadas na propriedade. Ainda assim, recebendo desconto substancial de R$ 5.5 milhões, declarou, expressamente, que recebem a Fazenda Vila Bela na forma que lhes foi entregue e sem qualquer ressalva, inclusive quanto ao CAR e SIMCAR que foram entregues pelos Vendedores e Compradores, renunciando, portanto, a qualquer discussão posterior quanto à futura e eventual validação pelo órgão ambiental.

Apesar de afirmar que o desconto dado pelo aditivo se limitou a compensar a descoberta de córregos e
APPs
na área da DLA, o instrumento nada especificou sobre essa questão, sequer mencionando impedimento à limpeza ou redução de área aberta. Também não foi consignado critério de quantificação do abatimento por proporção de área reduzida.

A apelante pretende interpretar a expressão "sem qualquer ressalva" de forma restritiva, limitando seu alcance aos documentos existentes naquele momento histórico. No entanto, como visto, a divergência documental entre “CAR e SIMCAR” já existia à época, precisamente aquela entre as declarações do SIMCAR 2017 e as anteriores (CAR 2013 e 2014), cujos documentos foram enviados antes do fechamento do negócio. Ademais, a interpretação sustentada pela apelante esvaziaria completamente o conteúdo da cláusula pactuada, pois permitiria que, a qualquer tempo, viesse a questionar a situação ambiental do imóvel com base em decisões administrativas supervenientes.

Em relação à gestão ambiental, o contrato original estabeleceu que a adquirente assumiria as responsabilidades por eventuais infrações ambientais após a transferência da posse. Não obstante, a apelante permaneceu inerte, confiando exclusivamente em documentos de natureza declaratória e provisória. Embora alegue surpresa com a validação de área menor, por supostamente ter sido alijada da gestão ambiental pelos apelados, não comprovou ter requisitado informações sobre o andamento do procedimento administrativo ou fiscalizado a condução do processo de regularização das áreas consolidadas após a compra.

Também não há qualquer comprovação de que a redução da área autorizada para exploração em 2022 decorra de conduta ativa dos vendedores, com alterações/revisões do requerimento de inscrição protocolado em 2017.

Verifica-se, portanto, que inexiste prova de conduta dolosa por parte dos apelados ou de fraude nas declarações ambientais. Não se demonstrando que os apelados tenham empregado qualquer artifício para induzir a apelante em erro, o que se constata é que ambas as partes tinham conhecimento das divergências documentais, sendo que a redução da área consolidada decorreu de decisão administrativa da SEMA, tomada em procedimento regular de análise do CAR.

Assim, a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, em ampla e consistente análise do acervo probatório, devem ser integralmente
mantida
, impondo-se o desprovimento do recurso.

Consigno, por fim, ter deixado de apreciar em separado a preliminar
contrarrecursal
de ilegitimidade passiva, em razão do resultado do julgamento (art. 488, do CPC).

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação Cível, interposto por
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
, contra sentença integrada por decisões que acolheram Embargos de Declaração com efeitos infringentes (
IDs
. 325610422 e 325610429), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda na Ação de Indenização com pedido de Consignação em Pagamento movida em desfavor de
MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ
e
OUTROS
, com o objetivo de obter indenização por suposto vício no negócio jurídico de compra e venda da Fazenda Vila Bela, bem como consignar valores restantes do contrato, alegando inadimplemento contratual pelos vendedores.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a controvérsia não autorizava a responsabilização civil dos vendedores, porque o negócio jurídico foi celebrado
na modalidade ad corpus
, havendo cláusula expressa no contrato de promessa de compra e venda afastando complemento de área, compensação ou abatimento, de modo que a eventual divergência superveniente quanto à “área consolidada/útil”
não teria o condão de infirmar as disposições contratuais nem justificar revisão judicial do preço
.

Assentou, ainda, que
os documentos ambientais questionados
(Laudo Ambiental, SIMCAR, DLA, APF) foram disponibilizados previamente e analisados pela compradora e por seus representantes, inexistindo prova concreta de que os réus tenham apresentado documentos
manipulados, falsificados
ou com intuito de induzir a autora a erro.

Ademais, o Juízo de origem considerou que a dinâmica da regularização ambiental é variável, não sendo suficiente, por si, a divergência entre cadastros e avaliações posteriores para configurar dolo acidental (CC, art. 146), cujo ônus probatório incumbia à autora.

Registrou, também, que as partes celebraram
aditivo contratual
com abatimento de
R$ 5.500.000,00
e declaração de recebimento do imóvel
“sem qualquer ressalva, inclusive quanto ao CAR e SIMCAR”
, reputando que tal ajuste
solucionou consensualmente
eventual desencontro de informações sobre a área útil, sem demonstração de prejuízos adicionais além do já compensado, aplicando, por conseguinte, o
princípio da preservação dos contratos
.

Por consequência, julgou
improcedentes os pedidos indenizatórios
e consignou que as obrigações contratuais — inclusive pagamentos remanescentes, já considerado o desconto do aditivo contratual — deveriam ser cumpridas nos termos avençados; e, quanto ao pedido de outorga/escrituração, consignou que deve observar os requisitos contratuais e o decidido no
Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000
(ID 105811905).

Ao final, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10%
sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa (CPC, art. 98, §3º).

Em sequência, ao acolher os Embargos de Declaração de ID. 325610424, afastou a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais por inexistência de gratuidade da justiça.

A apelante
, por sua vez, apresentou razões recursais (ID. 325610430) nas quais sustenta as seguintes teses:

Dolo dos vendedores e direito à indenização

Indenização pelo recolhimento em excesso do ITBI

Incidência de cláusula penal

Dever de escrituração

Dever de transferência da gestão ambiental

Os apelados, por outro lado, apresentaram contrarrazões (ID. 325610438) nas quais rebatem as alegações da apelante.

A
Ilustre Relatora
, por sua vez, em síntese, entendeu por
conhecer parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
negar provimento
à apelação.

Pois bem
. Solicitei vista dos autos para melhor análise da matéria, uma vez que já enfrentei tema semelhante quando do julgamento de dois Recursos de Apelação Cível (autos n.º 1000491-13.2021.8.11.0053 e 1001678-56.2021.8.11.0053) que envolviam discussão contratual por autodeclaração no CAR que destoou da realidade e resultou em precificação errônea, de imóvel rural, em prejuízo da parte compradora.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Dolo dos vendedores e direito à indenização

A apelante sustenta que a sentença conferiu “prevalência absoluta” ao ad corpus, afirmando que incorreções sobre área consolidada não poderiam superar a modalidade de venda pactuada.

Em contraposição, afirma que não discute extensão física, mas sim “qualidade intrínseca”, a saber: capacidade produtiva (área consolidada/cultivável) como elemento essencial do negócio e do preço.

Outrossim, alega que, após a compra, teria sido vedado o acesso à gestão ambiental, com surgimento de nova documentação ambiental (APF/2020) e “sucessivas alterações ao SIMCAR”, tudo sob gestão dos vendedores e “à revelia” da compradora.

Sustenta, em consequência, que o que se discute é o dever de indenizar por “qualidade diversa”, pois o imóvel não conteria a área “prometida” como economicamente explorável.

Assim, ressalta que a controvérsia é de alteração relevante de característica essencial (capacidade produtiva), com impacto econômico direto, ensejando reparação, independentemente da cláusula ad corpus.

Outrossim, a apelante reproduz trecho em que a sentença teria afirmado que o dolo acidental “não constitui vício de consentimento” e que o negócio teria sido praticado independentemente das manobras.

A partir disso, a apelante sustenta que a própria descrição do conceito demonstraria o equívoco: ela teria sido levada a contratar em condições mais onerosas, que é justamente o núcleo do dolo acidental.

Nesse sentido, a apelante assevera que os vendedores teriam apresentado CAR/SIMCAR e documentos ambientais com
área consolidada/explorável “inflacionada”
para valorizar artificialmente o imóvel, e que isso não seria “mera divergência documental”.

Cita, como suporte, e-mails e documentos ambientais com área consolidada “inflacionada”, incluindo o SIMCAR/2017, o Laudo Ambiental/2019 e o DLA/2019.

Afirma que, após aditivo contratual, teria sido “surpreendida” com APF/2020, declarado e emitido por um dos vendedores, apontando
nova redução
significativa para
2.069,6200 ha
de área consolidada em todo o imóvel, reforçando que o debate é “qualidade produtiva” e não perímetro.

Para elucidar, a apelante aduz que, antes do APF/2020, o aditivo contratual de 10/09/2019 teria sido motivado por
divergência parcial entre a situação real do imóvel e a declarada pelos vendedores
, ligada à execução de limpeza prevista na DLA: de
746,4500 ha
apontados como consolidados, foi constatado que apenas
385,6084 ha
teriam sido efetivamente limpos/abertos, pois o restante corresponderia a
córregos e
APPs
posteriormente identificados na área
, resultando em abatimento de aproximadamente
360,8416
ha
no preço da área
.

Assim, argumenta que o abatimento obtido com o aludido aditamento contratual (
R$ 5.500.000,00
) refletiria a multiplicação dessa área (360,8416
ha
) por
R$ 15.000,00/ha
, como preço médio do hectare consolidado — reforçando que a área consolidada era, portanto, determinante do preço.

Porém, argumenta que,
depois da redução do preço pelo aditivo, vieram reduções maiores da área consolidada anteriormente declarada pelos vendedores
: APF/2020 e, posteriormente, CAR/2021 (e referência a validação/homologação), o que demonstraria que
o aditivo teria tratado apenas do “primeiro degrau” de redução
.

Quanto ao
método de cálculo do dano emergente
, a apelante argumenta que decorre da comparação do CAR/2017 (3.351,5614 ha) com o CAR/2021 (2.117,0551 ha), com diferença de
1.234,5063 ha
, equivalendo a
36,834%
.

Desse modo, aduz que aplicou esse percentual ao preço contratado (R$ 35.000.000,00) e à fração ideal atribuída à autora (
71,43%
), chegando à conclusão de que deveria ter
pago

R$ 22.108.181,73
, o que implicaria direito a abatimento real de
R$ 12.891.818,27
.

Mas, como já houve o desconto de R$ 5.500.000,00 pelo aditivo, aponta direito à indenização no valor remanescente de
R$ 7.391.818,27
.

Outrossim, atribui mora a partir da data de
26/12/2019
, por vencimento da obrigação e notificações.

Além disso, a apelante afirma que a sentença teria estendido a expressão “sem qualquer ressalva” (no aditivo) para abarcar renúncia ao direito de questionar vícios/irregularidades/omissões e até pleitear indenização/abatimento, inclusive
por situações desconhecidas e futuras
.

Todavia, a recorrente argumenta que a menção “sem qualquer ressalva” se referiria
especificamente aos documentos CAR/2017 e SIMCAR/2017 entregues até então
, e não poderia abranger fatos/documentos supervenientes descobertos a partir de 2020 ou decorrentes de revisões a partir de 2021, sob gestão ambiental dos vendedores.

Assim, assevera que a real dimensão da redução teria sido conhecida depois, por meio da
APF/2020 (28/02/2020)
e do
CAR/2021
, de modo que seria inviável “atribuir questão futura a renúncia pretérita”.

Invoca o
art. 114 do CC
(interpretação estrita da renúncia), sustentando que renúncia não pode ser presumida nem ampliada, exigindo manifestação inequívoca.

Ademais, a apelante sustenta que a sentença teria afirmado que, por ser empresária experiente e assessorada por técnicos/advogados, teria aceitado documentos e assumido os riscos, sendo incabível depois invocar erro.

Porém, rebate ressaltando que isso violaria a teoria da confiança/boa-fé contratuais, pois não caberia exigir auditoria completa e desconfiança sistemática do comprador, sobretudo em contexto técnico complexo.

Invoca o
art. 422

do CC
, para afirmar deveres anexos de lealdade/transparência e que o vendedor deve prestar informação precisa, sendo que a omissão ou prestação de informação falsa configuraria ato ilícito com dever de indenizar.

Sustenta, como conclusão, que a responsabilidade pela veracidade das informações é “de quem presta, e não de quem recebe”.

Por fim, apresentou os seguintes
pedidos recursais
:

[...]

a)
Reformar a r. sentença para reconhecer a ocorrência de dolo acidental
por parte dos Apelados e, consequentemente, a sua responsabilidade em indenizar a Apelante pelos danos sofridos.

b)
Condenar os Apelados ao pagamento do

dano emergente
sofrido pela Apelante, no valor correspondente a
R$ 7.391.900,00
(sete milhões, trezentos e noventa e um mil e novecentos reais),
que corresponde ao remanescente para além dos R$ 5.500.000,00 já descontados pelos vendedores antecipadamente
(no aditivo ao contrato de compra e venda)
para se chegar aos 38,25% da redução da quantidade de área consolidada, utilizando por base o CAR de 2021/2022 (MT47333/2017)
. Quantia que deverá ser devidamente atualizada com juros e correção monetária a partir do momento em que estes restaram constituídos em mora (26/12/2019);

[...] (ID. 325610430, p. 63)

Os apelados
, por sua vez, sustentam que a apelante teria se “arrependido do negócio” e buscaria transferir o prejuízo aos vendedores, atuando para
alterar a natureza do contrato
, de “Ad Corpus para Ad Mensuram, o que reputam
inadmissível
.

Concluem, nesse encadeamento, que não há que se falar em discussão do contrato, muito menos em indenização.

Afirmam que a narrativa de ilicitude (diferença de área consolidada / “características diversas”) seria
inverídica
e sem lastro, defendendo que:

forneceram
toda a documentação solicitada
, inclusive outras não pedidas;

deixaram a fazenda
à disposição para vistorias
;

embora não obrigados, por
boa-fé
, concederam
desconto de R$ 5.500.000,00
para encerrar a discussão;

ofereceram, mais de uma vez,
devolução de valores pagos corrigidos
, mediante devolução da gleba, proposta que teria sido recusada; e

a autora não contratou serviços que entendesse necessários, recebeu o desconto e declarou ter recebido a posse “sem mais nada a reclamar”, e ainda assim buscaria indenização, o que os apelados qualificam como
pretensão indevida e de má-fé
.

Outrossim, os apelados argumentam que é incumbência da autora provar o que alega, e ela não se desincumbiu e que
inexistiriam provas de vício/dolo
, havendo “prova em sentido contrário” — em especial o aditivo.

Quanto ao suposto prejuízo, alegam ausência de embasamento e criticam o uso, pela apelante, de documento que descrevem como provisório/precário/inadequado para sustentar o abatimento pretendido.

Destacam a força do aditivo contratual, assinado por ambas as partes, e que nele a apelante
declarou ciência do estado do imóvel e não fez qualquer ressalva
, inclusive quanto ao CAR e SIMCAR.

Por isso, reputam impossível caracterizar dolo acidental e, ausente ato ilícito/vício, inexistiria dever de reparar.

Além disso, os apelados asseveram que a apelante seria empresária experiente, assistida por advogado e vários profissionais/familiares (com destaque ao marido, que teria conduzido as tratativas).

Assim, argumentam que, se a dimensão de “área consolidada” fosse decisiva, a apelante teria tomado cautelas típicas: contratar laudo ambiental específico, recusar cláusula ad corpus ou prever reequilíbrio econômico-financeiro.

Também afirmam que a apelante não comprova qual teria sido o “ardil” praticado, tratando-se de alegações sem respaldo probatório.

Ademais, os apelados acrescentam que a apelante já estava na posse e poderia ter “descaracterizado” a área consolidada.

Sustentam ainda que a existência (ou não) de DLA (Declaração de Limpeza de Área) em uma matrícula “em nada” interfere no quantitativo de área que seria necessário ceder para complementar reserva legal da outra matrícula.

Ainda na mesma sequência argumentativa, os apelados rebatem a tese de conluio envolvendo condômino (Pedro João) pelo fato de compartilharem patronos, afirmando que apenas ter os mesmos advogados não configura conluio; inexiste impedimento/conflito automático e que caberia à autora comprovar dolo/conluio, o que não ocorreria, segundo a peça, pois ela “jogaria informações ao vento” com intuito de se locupletar.

No que tange aos alegados
danos emergentes
(R$ 7.391.900,00), os recorridos sustentam que deve ser mantida a improcedência, pois não teria sido provado o dano sofrido pela autora.

Outrossim, asseveram que não existiu dolo acidental, afirmando ter havido boa-fé, fornecimento de documentação, abertura para vistoria e propostas de devolução dos valores pagos atualizados, reforçando o pedido de indeferimento da indenização.

Além disso, os apelados sustentam que a apelante formula alegações “indevidas”, “sem respaldo jurídico” e sem documentação idônea, com intuito protelatório e, assim, teria alterado a verdade dos fatos (enquadramento no art. 80 do CPC, especialmente inciso II, conforme narram).

Pedem, então, condenação por
litigância de má-fé
, com multa no patamar máximo cabível (calculada sobre o valor da causa), além de honorários recursais e despesas processuais, invocando o art. 81 do CPC.

A
ilustre Relatora
, por sua vez, entendeu que a apelante não comprovou conduta dolosa imputável aos apelados.

Outrossim, asseverou que o contrato não estipulou condição/garantia mínima de área consolidada como elemento do objeto; existe cláusula ad corpus e não foi pactuado abatimento futuro condicionado à homologação ambiental.

Ademais, destacou que a apelante teve acesso integral aos documentos ambientais antes do contrato (inclusive CAR/2013 e 2014 com área menor, SIMCAR/2017 com área maior, APF/2019 atrelada ao SIMCAR, laudo e DLA).

Ressaltou que o CAR/SIMCAR possui natureza eminentemente declaratória, e que a consolidação efetiva depende de validação/homologação pelo órgão ambiental.

Nesse sentido, entende que a legislação estadual apontada no voto reforça a distinção entre “inscrição declaratória” e “validação” para efeitos plenos.

Quanto à posterior redução da área consolidada, entendeu que se trata de ato regular, inexistindo fraude, pois:

não houve prova de documentos forjados/manipulados;

a redução decorreu de procedimento de análise do órgão ambiental (SEMA), em contexto de exigências e validações; e

inexiste demonstração de que os vendedores tenham alterado/requerido revisão dolosamente para reduzir a área após a venda.

Asseverou que, se havia divergência entre CAR/2013/2014 e SIMCAR/2017, e os documentos foram compartilhados, a autora também tinha ciência (ou deveria ter, dada a assessoria técnica/jurídica e interesse), mas, apesar disso, não inseriu no contrato salvaguardas/condições específicas.

Além disso, quanto ao efeito jurídico do aditivo contratual, argumenta que, nesse aditivo, houve desconto relevante e os compradores declararam recebimento “sem qualquer ressalva, inclusive quanto ao CAR e SIMCAR.

Assim, interpreta que essa cláusula abrange a divergência já existente na época (SIMCAR/2017 versus cadastros anteriores) e que a leitura restritiva pretendida pela autora esvaziaria a cláusula.

Também ressalta que o aditivo não detalhou método de cálculo por área e nem consignou delimitação do desconto apenas à DLA/
APPs
.

Pois bem
. A controvérsia central gira em torno de alegada
informações inverídicas prestadas pelos vendedores (apelados) em documento público
, qual seja, a
autodeclaração constante do Cadastro Ambiental Rural – CAR
, e em
tratativas pré-contratuais
.

Inicialmente, no que tange ao imóvel em exame, ressai dos autos que o primeiro corretor de imóveis enviou e-mail (
IDs
. 325607921 e 325607922) aos apelantes, em
08/6/2017
, afirmando que a Fazenda Vila Bela, no valor de R$ 70.000.000.00 (setenta milhões de reais), seria composta de 4.000 hectares de área aberta e aproximadamente 7.458 hectares de área de reserva.

Posteriormente, em
01/12/2017
, outros dois corretores enviaram outro e-mail (ID. 325607923) também afirmando que o imóvel era composto de 4.000 hectares de área aberta e aproximadamente 7.458 hectares de área de reserva, cujo preço de venda era igualmente no montante de R$ 70.000.000.00 (setenta milhões de reais).

Em sequência, em
21/08/2018
, novo e-mail (
IDs
. 325607924 e 325607925) foi enviado aos apelantes, por corretores, novamente enfatizando a situação de limpeza da área, com 4.000 hectares de área aberta.

Posteriormente, em
28/05/2019
, o corretor Tulio Roncalli enviou e-mail com nova proposta de venda, anexando cópia das matrículas, SIMCAR Estadual e mapa da propriedade (
IDs
. 325607926, 325607927, 325607928 e 325607929), no qual se delimitou a extensão de
3.351,5614 hectares de área consolidada/explorável
, conforme Recibo e Croqui do CAR datados de
19/10/2017
.

Do Recibo e Croqui do CAR, cita-se:

[...]

Proprietários

Oscar Martinez

[...]

Adesão ao Programa de Regularização

O proprietário ou possuidor acima identificado, no ato de inscrição do seu imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, aderiu ao Programa de
Regularização Ambiental, na forma da Lei,
com o objetivo de regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito, identificadas nas informações inseridas no SIMCAR
.

[...]

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT,
não se responsabiliza por eventual uso indevido do presente Recibo de Inscrição do CAR, advindo de dolo ou má fé
;

Todas as informações técnicas prestadas, especialmente os pessoais e dominiais, bem como as informações prestadas pelo (a) proprietário (a) do imóvel é de sua inteira responsabilidade, respondendo legalmente
pelas mesmas
.

[...] (ID. 325607929) [grifos nossos e do original]

Posteriormente, após reunião presencial no dia
19/06/2019
, foram entregues aos apelantes as seguintes
documentações ambientais
(
IDs
. 325607916 e 325607944):

SIMCAR Estadual;

CAR Federal;

SICAR;

Laudo Ambiental;

Autorização Provisória de Funcionamento (APF) do ano de 2019;

Declaração de Limpeza de Área (DLA) e o respectivo Croqui da Área de Limpeza
.

Segundo os documentos oficiais e laudo da engenheira, os 3.351 hectares de área consolidada total estavam divididos entre duas glebas, sendo 2.346 hectares localizados na gleba 2 (matrícula n° 26.306) e 1.005,5614 hectares localizados na gleba 1 (matrícula n° 26.305).

Após ponderar os contornos do negócio — especialmente a localização do imóvel, a extensão da área passível de exploração econômica e o valor proposto — a autora optou por apresentar proposta formal para aquisição da Fazenda Vila Bela em conjunto com o Sr. Pedro João, formando-se, assim, o condomínio entre os adquirentes.

Nessa composição, a autora direcionou seu interesse à
Gleba 2
(de menor área total), na qual, conforme a documentação então apresentada, estaria concentrada a maior parcela da área consolidada do imóvel, estimada em aproximadamente
70%
, correspondente a
2.346 hectares
.

Já o Sr. Pedro João manifestou interesse pela
Gleba 1
(de maior área total), na qual, ainda segundo a mesma documentação, se encontraria cerca de
30%
da área consolidada, estimada em
1.005 hectares
.

Em sequência, em
08/07/2019
,
foi celebrado o contrato definitivo de compra e venda
(ID. 325607946), pelo qual os adquirentes, em regime de condomínio, ajustaram a aquisição do imóvel pelo montante de
R$ 49.000.000,00
, a ser quitado em
quatro parcelas anuais
, com vencimentos até o ano de
2022
.

Na distribuição interna das obrigações, ficou estipulado que à autora, ora apelante, competiria a fração de
71,43%
, com responsabilidade pelo pagamento de
R$ 35.000.000,00
, enquanto ao Sr. Pedro João caberia a fração de
28,57%
, assumindo o pagamento de
R$ 14.000.000,00
.

Posteriormente, em
21/08/2019
, os compradores foram imitidos na posse da Fazenda, na forma prevista no ajuste, conforme
Termo de Transferência de Posse
regularmente firmado entre as partes (ID. 325607947).

Ocorre que, dias após a emissão na posse, a apelante verificou que, dentro da área indicada na
DLA (746,45 ha)
, existiam
córregos e
APPs
não considerados, o que
reduziria a área efetivamente consolidada/cultivável
tomada como referência na negociação.

Em razão dessa discussão, as partes teriam reconhecido uma
divergência documental
e, para recompor o equilíbrio econômico do negócio, os vendedores, ora apelados, concederam
abatimento de R$ 5.500.000,00
no preço do imóvel.

Assim, em
10/09/2019
, foi firmado
aditivo contratual
(ID. 325607948), reduzindo o preço do imóvel, de
R$ 35.000.000,00
, para
R$ 29.500.000,00
, com a justificativa principal de que
APPs
não poderiam integrar a área consolidada
, além de acertos com arrendatários.

Todavia, posteriormente, ao implementar melhorias (cercas, plantio, apascentamento e limpeza), a apelante verificou que a área aberta do imóvel
não correspondia
aos documentos ambientais anteriormente fornecidos.

Após averiguação, tomou conhecimento de
documentos ambientais de 2020
que seriam
incompatíveis
com aqueles apresentados no momento da contratação.

Nesse sentido, ressai dos autos que a
APF de 28/02/2020
declarou
área consolidada menor, no total de 2.069,6200 ha
(consideradas as duas glebas) e
reserva de 9.389,1555 ha
, o que representaria redução aproximada de
38,25%
em relação aos
3.351
ha
anteriormente informados.

Com isso, a apelante sustenta que o valor econômico da fração adquirida (71,43%)
não corresponderia
ao preço pago (nem ao original, nem ao preço após o aditivo), diante da menor área produtiva e maior área de reserva.

Nesse contexto, ressai dos autos que a apelante
notificou
os réus, ora apelados, em
19/06/2020
(ID. 325609850) pedindo novo reequilíbrio econômico-financeiro.

Porém, verifica-se que os vendedores, ora apelados, em
25/06/2020
(ID. 325609851),
contranotificaram
recusando-se a conceder novo desconto, que levou à apelante a ajuizar a demanda em exame.

Pois bem. Destaca-se da
APF
que foi emitida em
17/06/2019
, em nome de Oscar Martinez, representado por
Dazir

Znazrini
, que também conta com expressa declaração de que
a área utilizada na atividade era de 3.351,5614 hectares
(2.346
ha
+ 1.005
ha
) (ID. 325607931).

A declaração de que a área consolidada, passível de exploração, seria de 3.351,5614 hectares
também constou dos e-mails
encaminhados por corretores, à apelante, na fase pré-contratual do negócio, bem como na
autodeclaração do CAR
efetivada pelos vendedores, ora apelados, conforme Recibo e Croqui, datados de
19/10/2017
(ID. 325607929).

Porém,
verifica-se que, após o contrato (08/07/2019) e aludido aditivo contratual (10/09/2019)
,
os apelados declararam informações ambientais
, em nome de Oscar Martinez, distintas das apresentadas e declaradas anteriormente,
reduzindo a área autorizada para a atividade, de 3.351,5614 hectares totais, para 2.069,6200 hectares
.

Assim, a controvérsia central gira em torno das
informações inverídicas prestadas pelos vendedores (apelados) em documento público
, qual seja, a
autodeclaração constante do Cadastro Ambiental Rural – CAR
,
além da
declaração constante na APF
, bem como tratativas por e-mail, tudo em período anterior ao contrato firmado entre as partes.

Ora,
assevera-se que as informações públicas do Cadastro Ambiental Rural são informações disponíveis para compradores diligentes, a fim de se verificar a situação do imóvel quanto à sua cobertura do solo e questões ambientais, se tratando, portanto, de documento público essencial para o mercado de aquisição e uso de áreas rurais
.

Não se pode, portanto, punir o comprador diligente
, que se ateve à autodeclaração dos vendedores em documento público relevante para a aquisição legal de imóveis rurais, e desconsiderar a gravidade da inserção inverídica de área aberta pelos apelados, em um contrato em que se espera adquirir bem não só livre de restrições legais, mas também conforme as condições de cobertura de solo em documento com fé-pública preenchido pelos próprios vendedores.

Assim, assevera-se que
as informações declaradas no CAR, obrigatórias, são essenciais não só para questões ambientais, mas também para um prévio planejamento econômico para aquisições de propriedades rurais
nos negócios jurídicos de compra e venda imobiliária.

A corroborar o entendimento, cita-se o teor do
art. 29, caput e §1º, III, do Código Florestal
(Lei n.º 12.651/2012), in
verbis
:

[...]

Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA,
registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais
, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento,
planejamento
ambiental e
econômico
e combate ao desmatamento.

[...]

§ 1º A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento,
exigirá do proprietário ou possuidor rural
:

[...]

III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel,
informando
a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das
áreas consolidadas
e, caso existente, também da localização da Reserva Legal.

[...] [grifo nosso]

Entender-se que a declaração inverídica dos vendedores, em documento público obrigatório, e na citada APF, não faz qualquer vinculação ao contrato de compra e venda do respectivo imóvel, seria o mesmo que se afirmar que, na nova sistemática dos negócios jurídicos cíveis, vigente desde 2003, não haveria que se falar em obrigações contratuais decorrentes de fases pré-contratuais, ignorando-se por completo o inteiro teor do atual Código Civil brasileiro, que normatizou a boa-fé objetiva contratual e a função social do contrato.

Ocorre que, desde 2003, com a entrada em vigor do Código Civil atual, não se pode mais entender que, para a composição e solução de lides processuais envolvendo direito material contratual, o Poder Judiciário só poderá se ater ao expressamente disposto no texto do contrato,
desconsiderando-se as obrigações decorrentes da
boa-fé objetiva
, da
função social do contrato e da proteção da confiança legítima gerada na fase pré-contratual
.

Nesse sentido, cita-se os
enunciados doutrinários n.º 25 e 170 do Conselho da Justiça Federal
, in
verbis
:

Enunciado nº 25 da I Jornada de Direito Civil, CJF: O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé
nas fases
pré
e pós-contratual
.

Enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil, CJF:
A boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares
e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

Outrossim, de acordo com a lição de
Nelson
Rosenvald
e Cristiano Chaves
, o princípio da boa-fé objetiva é a mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, retidão e honestidade, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem. Confira-se:

[...]

Em sentido diverso, o princípio da boa-fé objetiva – localizado no campo dos direitos das obrigações – é o objeto de nosso enfoque. Trata-se da “confiança adjetivada”, uma crença efetiva no comportamento alheio.

O princípio compreende um modelo de
eticização
de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte.

A boa-fé objetiva pressupõe: (a) uma relação jurídica que ligue duas pessoas, impondo-lhes especiais deveres mútuos de conduta; (b) padrões de comportamento exigíveis do profissional competente, naquilo que se traduz como bônus pater famílias; (c) reunião de condições suficiente para ensejar na outra parte um estado de confiança no negócio celebrado. (in Teoria Geral e Contratos em Espécie, 6ª ed., Editora Jus
Podivm
, pág. 174/175).

Ou seja, a boa-fé objetiva é um arquétipo ou modelo de comportamento social que nos aproxima de um conceito ético de proceder de forma correta.

Assim, toda pessoa deverá ajustar o seu agir negocial a este padrão objetivo.

A conduta esperada é a conduta devida, de acordo com parâmetros sociais.

Por conseguinte,
a boa-fé objetiva consiste em uma ideia que insere uma suavização e uma correção em uma inteligência demasiadamente estrita do pacta sunt servanda, introduzindo modulações que possam ser exigidas nas circunstâncias do caso concreto
.

Trata-se de uma fórmula indutora de uma certa dose de moralização na criação e no desenvolvimento das relações obrigacionais, propiciando a consideração de uma série de princípios que a consciência social demanda, mesmo que não envolvam atos e condutas que estejam expressamente
prevista
em contrato escrito.

Assevera-se que, o caso em exame,
a situação é muito mais grave: o erro substancial decorreu não só de informações errôneas, privadas, encaminhadas por corretores de imóveis, mas pela inserção de dados inverídicos sobre área aberta do imóvel, consolidada, em um
documento público, com fé-pública, que obrigatoriamente deve ser produzido para imóveis rurais, com autodeclaração dos próprios vendedores meses antes à assinatura do contrato.

Nesse sentido, ressalta-se que, nos moldes dos
arts
. 113 e 422 do Código Civil, impõe-se que os contratos sejam interpretados não apenas conforme a literalidade das cláusulas, mas também considerando-se o comportamento das partes, o contexto do negócio, as informações veiculadas previamente e a expectativa legítima do contratante, conforme cita-se:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

[...]

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

[grifo nosso]

Assim, a boa-fé objetiva impõe às partes deveres anexos, como o dever de lealdade e de informação, cuja violação autoriza a responsabilização contratual mesmo na ausência de cláusula expressa.

Assim, o simples fato de não constar expressamente do contrato, cláusula com a descrição da área aberta consolidada, não afasta a incidência dos efeitos obrigacionais da fase de formação negocial, uma vez que a declaração inverídica reflete substancialmente no preço do imóvel.

Ademais, assevera-se que, antes mesmo do advento do atual Código Civil, ao final da década de 1990, a doutrina já asseverava a necessidade de se superar a secular e inflexível tese do “pacta sunt servanda”, conforme cita-se dos ensinamentos de Washington de Barros Monteiro e Maria Helena Diniz, in
verbis
:

[...]

Contrato é declaração de vontade, que se manifesta por símbolos ou sinais, entre os quais a palavra, falada ou escrita, ocupa preeminente lugar [...] Determina o Código Civil, no art. 85, que “nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da
linguagem”...
O legislador quer que o intérprete se atenha à intenção que inspirava os contratantes, induzindo-os, de modo precípuo e decisivo, à criação do negócio jurídico.

Deve o intérprete, por conseguinte, em tal conjuntura, procurar reconstruir, retrospectivamente, o ato volitivo, em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e assim corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente. Uma vez aclarada a vontade, interpretado estará o ato jurídico, espancando-se as dúvidas acaso suscitadas.

[...]

(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Vol. 05, 32 ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 25-37) [grifo nosso]

[...]

Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.

Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato
da
possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponte obscuro ou controvertido.

A interpretação situar-se na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

1.0) Nas declarações de vontade atender-se-á mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem (CC, art.85; Projeto de CC, art.112,
Ccom
, art.130). Assim, o intérprete do sentido negocial não deverá ater-se, unicamente, à exegese, isto é, ao exame gramatical de seus termos, mas sim à fixação da vontade dos contraentes, procurando seus efeitos jurídicos, indagando sua intenção e os fins econômicos por eles visados, sem se vincular, estritamente, ao teor
lingüístico
do ato negocial (RT, 518:229, 510:133, 115:717, 125:573, 146:703; FR 71:113).

[...]

(DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. Vol.01. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 81) [grifo nosso]

Além disso, a autodeclaração dos vendedores no CAR e na APF, documentos que obrigatoriamente se vinculam a imóveis rurais, informando área consolidada de 3.351 hectares, configura verdadeira oferta vinculante, nos termos do art. 427 do Código Civil, e gerou no comprador diligente uma legítima confiança quanto às características essenciais do imóvel, especialmente por se tratar de contrato oneroso de grande vulto,

celebrado entre partes capazes e com evidente finalidade econômica e produtiva.

Assim, no caso em tela, é patente que a expectativa legítima do comprador foi frustrada por informação inverídica, objetiva e essencial, prestada diretamente pelos vendedores em documento oficial, o que compromete a higidez do contrato e impõe a revisão do negócio jurídico à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ora, admitir que o vendedor possa prestar informação falsa em documento público obrigatório e, ainda assim, se eximir de responsabilidade sob o argumento de ausência de cláusula expressa, implicaria chancelar conduta contrária à boa-fé contratual e à confiança legítima do adquirente.

Outrossim, no caso em exame, também se verifica que os vendedores, ora apelados, adotaram comportamento contraditório ao longo da execução contratual.

Isso porque,

firmaram o
Termo de Aditamento,
em setembro de 2019,
para abatimento de R$ 5.500.000,00,
justamente em razão da constatação de
diminuição da área consolidada/cultivável,
a partir da verificação da existência de córregos e
APPs
que reduziram a área efetivamente explorável.

Tal ajuste, na prática, implicou reconhecimento de que as informações então utilizadas para nortear a limpeza/abertura não correspondiam ao resultado verificável em campo.

Além disso, a tese defensiva de que as alterações posteriores decorreriam exclusivamente de “novas exigências” e “adequações” impostas pela
SEMA
não se mostra suficiente, pois
não se identifica, nos elementos referidos,
demonstração técnica prévia (p.ex., estudos ambientais estruturados) que comprove que as autodeclarações do CAR e
da APF já refletiam, de modo adequado, a legislação ambiental vigente à época e a realidade da área.

Em outras palavras, se a área consolidada apresentada ao tempo da contratação era tratada como dado relevante para a exploração econômica e precificação do imóvel, a invocação genérica de mudanças administrativas supervenientes, sem que se comprove mudança posterior na legislação ambiental, não afasta a necessidade de explicar, com suporte técnico idôneo, por que a autodeclaração inicial destoou do que posteriormente se confirmou no processo de validação/regularização ambiental, nem elide o dever de coerência e lealdade que deve orientar a conduta dos contratantes.

Ademais, à luz do
art. 114 do Código Civil,
a declaração de “recebimento do imóvel
sem qualquer ressalva”
contida no aditivo não comporta interpretação ampliativa para significar
renúncia genérica e irrestrita
a todo e qualquer direito, inclusive a pretensões indenizatórias futuras fundadas em fatos então desconhecidos. Veja-se:

Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a
renúncia interpretam-se estritamente.
[grifo nosso]

Renúncia é ato de disposição e, por isso, deve ser
inequívoca e restritivamente interpretada,
não se presumindo nem se estendendo para além do que foi efetivamente declarado pelas partes.

Nessa perspectiva, a expressão empregada no aditivo deve ser compreendida dentro de seu
contexto negocial,
vinculada ao objeto que se buscava compor naquele momento — isto é, às informações e documentos então existentes e debatidos (v.g.,
CAR/SIMCAR
em circulação à época), e não como cláusula de quitação universal capaz de blindar condutas e eventos futuros que sequer integravam a base informacional do ajuste.

O próprio
art. 113, §1º, I e V, do Código Civil
reforça essa conclusão ao impor que a interpretação do negócio jurídico considere (a)
o comportamento das partes
posterior à contratação, e (b) ao que seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais cláusulas e da racionalidade econômica, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração, conforme cita-se:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I -
for
confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

[...]

V -
corresponder
a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

[...] [grifo nosso]

Assim, se o aditivo foi pactuado com base nas informações e documentos então conhecidos — especialmente os elementos ambientais existentes à época — não é razoável concluir que a parte teria negociado, de forma consciente e informada, a renúncia antecipada a direitos relacionados a documentos e resultados administrativos posteriores (v.g., APF/2020 e referências a revisões/validações posteriores), cuja dimensão e impacto econômico não integravam o conjunto informacional disponível quando da assinatura.

Em síntese, “atribuir questão futura por renúncia pretérita” contraria, simultaneamente, a
interpretação restritiva da renúncia (art. 114) e o critério da negociação razoável à luz da informação disponível (art. 113, §1º, V).

A corroborar os entendimentos acima, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Estaduais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A contradição apta a ensejar a oposição dos declaratórios é aquela contida no próprio decisum, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com outros atos judiciais ou posicionamento de outras Cortes de Justiça, situação que impede o conhecimento do apelo nobre por suposta violação do art. 1 .022 do CPC.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

3. Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE LEGAL E PRINCIPIOLÓGICA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Segundo o
art
. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

2. Em casos excepcionais, é possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, isto é, quando, para ser sanado algum vício - omissão, contradição ou obscuridade -, a alteração da decisão surja como consequência lógica e
necessária .
3. Não se aplica a Súmula n. 182 do STJ quando das alegações apresentadas se depreende a existência de elementos específicos para atacar a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, combatendo os fundamentos nela insertos.

4 .
Não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ a pretensão da parte de exame de questões legais e principiológicas que orientam as relações contratuais.

5. As relações contratuais são regidas por princípios, entre os quais o da autonomia da vontade, o da obrigatoriedade, o da relatividade dos contratos e o da boa-fé.

6. A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, "impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato" (REsp n. 1 .9844.616/MT, Terceira Turma).

7. Fere a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa a pretensão de receber, pela indicação de cliente, porcentagem sobre o valor total do precatório, quando tal valor não foi efetivamente recebido na integralidade, em razão de negociação prévia do crédito com deságio.

8. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1809319 RJ 2020/0336835-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA PATENTE DE INVENTO. FIFA. SPRAY EVANESCENTE PARA MARCAÇÃO TEMPORÁRIA DA DISTÂNCIA ENTRE A BARREIRA E O GOL EM PARTIDAS DE FUTEBOL SEM MARCAS NO CAMPO DE JOGO.
ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. FASE PRÉ-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DURANTE AS TRATATIVAS MANTIDAS ENTRE AS PARTES PARA A AQUISIÇÃO DA INVENÇÃO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS ABUSIVOS E DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE VANTAGEM SITUACIONAL.
REPERCUSSÕES NEGATIVAS NO MERCADO FUTEBOLÍSTICO CONSEQUENTES DE ATUAÇÃO DA
FIFA .
SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N .
7/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC SOBRE A CONDENAÇÃO. 1. O caso em tela trata de violação da patente de invento da autora, consubstanciado em spray evanescente para marcação temporária da distância entre a barreira e o gol em partidas de futebol, sem deixar marcas no campo de jogo, bem como de violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual durante as tratativas mantidas entre as partes para a aquisição da invenção em
foco .

2. A demanda se circunscreve às violações de direitos ocorridas no que diz respeito, especificamente, à relação pré-contratual
existida

entre a parte recorrida e a FIFA e que envolvem, conforme narrado na inicial, repercussões negativas e prejudiciais no mercado futebolístico, que configuram consequência de atuações de responsabilidade da FIFA, diante de sua ingerência sobre organizações hierarquicamente subordinadas, sobretudo com a transferência da expertise e da tecnologia da inovação construída pela parte recorrida, bem como ocultação da marca da recorrida no maior evento esportivo ocorrido no País.

3. Na experiência negocial, é possível a ocorrência de comportamentos oportunistas abusivos e de exploração indevida de vantagem situacional,
e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, em todas as fases da contratação, tem importante função social de estimular a conduta leal e cooperativa entre as partes negociantes, coibindo exercício abusivo de direitos pelas partes e protegendo
as naturais
expectativas criadas
no desenvolvimento da relação contratual e confiança depositada no comportamento do outro .

4. A instância originária entende que, na demanda em apreço, ficou provada a ausência de boa-fé objetiva e da quebra da relação de confiança criada durante as tratativas pré-contratuais entre as partes recorrentes, que trouxeram consequências maléficas à introdução, no mercado futebolístico, da invenção da parte recorrente.

5. Reavaliar a conclusão judicial de necessidade de reparação por parte da FIFA, decorrente de sua atuação pré-contratual ilícita, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão da necessidade de respeito ao óbice inserto na Súmula
n .
7 do STJ.

6. A não extensão de dilação probatória não leva à conclusão
inexorável
de cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da demanda, segundo a análise competente e baseada no livre convencimento motivado da instância originária.

7. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Precedentes. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2078517 RJ 2022/0239925-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
ASSOCIAÇÃO AUTORA QUE ADQUIRIU TERRENO PARA CONSTRUIR SEDE BALNEÁRIA. CONSULTA DE VIABILIDADE EXARADA NO ANO DE 2008, ASSEGURANDO TRATAR-SE DE TERRENO EDIFICÁVEL. COMPRA E VENDA PERFECTIBILIZADA EM 2012. EMISSÃO DE UMA SEGUNDA CONSULTA DE VIABILIDADE, APÓS A ALIENAÇÃO, DESTA VEZ ATESTANDO A INCIDÊNCIA DE RESTRIÇÃO ECOLÓGICA NA GLEBA, CONDIZENTE COM A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ANHATOMIRIM (DECRETO N. 528/92) E LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM TERRENO DE MARINHA. APONTADA OCORRÊNCIA DE VÍCIO OCULTO, DE RESPONSABILIDADE DA IMOBILIÁRIA E DA SÓCIA PROPRIETÁRIA.
DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO QUE DECLAROU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR A RESCISÃO DO CONTRATO COM BASE EM ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS E PEDIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10, 141 E 492, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. LEITURA LÓGICO SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PACTO
POR ERRO SUBSTANCIAL QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS LIMITES DA LIDE.
POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO APLICAR DISPOSITIVO LEGAL DIVERSO DAQUELE INDICADO PELAS PARTES. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS IURA NOVIT CURIA (O JUIZ
CONHECE O DIREITO) E MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS (DÁ-ME O FATO, DAR-TE-EI O DIREITO). "A missão interpretativa do ordenamento jurídico não reclama prévia consulta às partes, muito menos vale por deliberação extra ou ultra petita. É da natureza da atividade jurisdicional primeiramente definir as circunstâncias de fato que

devem ser tomadas por evidenciadas.
Depois, como nova atividade própria da missão judicante, apontam-se os princípios e regras incidentes, além de seguir a orientação jurisprudencial vigente sobre o tema" (TJSC, AC n. 5052555-93.2020.8.24 .0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 11-10-2022). MÉRITO. DEFENDIDA INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

INSUBSISTÊNCIA.
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE EXCLUSIVA DE CONSTRUÇÃO DE SEDE BALNEÁRIA, SENDO-LHE APRESENTADO PELAS ALIENANTES, NA FASE PRÉ-CONTRATUAL, CONSULTA DE VIABILIDADE EXPEDIDO PELA MUNICIPALIDADE ATESTANDO QUE O IMÓVEL NÃO SE ENCONTRA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E QUE EVENTUAL CONSTRUÇÃO NO LOCAL DEVERIA ATENDER A UM AFASTAMENTO MÍNIMO DA VALA DE DRENAGEM PLUVIAL. CONHECIMENTO POSTERIOR DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA 99,17% EM TERRAS MARINHA E DENTRO DA APA ANHATOMIRIM. IMÓVEL, ADEMAIS, QUE APRESENTA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA PRÓPRIA NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BIGUAÇU. ERRO SUBSTANCIAL (ART. 139, I, CC/2002) QUE, SE DELE TIVESSE CONHECIMENTO A ADQUIRENTE, IMPEDIRIA A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. PARTE AUTORA QUE FOI DILIGENTE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. HIPÓTESE DE ERRO ESCUSÁVEL (ART. 138, CC/2002).
DESFAZIMENTO DA AVENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM FRJ, ITBI, IPTU E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DO PACTO QUE IMPLICA NA RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE (ART. 182, CC/2002). DIREITO À RESTITUIÇÃO PELOS GASTOS HAVIDOS COM A AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE ADVERSA. DESPESAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS (ART. 373, I, CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO À ORDEM DE VOCAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 85, § 2º, CPC. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. "[...] 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)"(STJ, REsp n. 1 .746.072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 13-2-2019) . REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0301429-40.2015.8.24 .0007, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Haidée
Denise
Grin
, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 02-03-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0301429-40 .2015.8.24.0007, Relator.:
Haidée
Denise
Grin
, Data de Julgamento: 02/03/2023, Sétima Câmara de Direito Civil) [grifo nosso]

Por fim, diante da fundamentação acima exposta, no que tange ao montante indenizatório postulado pela apelante, pelo alegado prejuízo de
R$ 7.391.900,00,
entendo que a recomposição patrimonial é juridicamente compatível com a disciplina do dolo acidental (CC, art. 146), uma vez que, se demonstrado que a apelante foi conduzida a contratar em condições mais onerosas por informações objetivas inverídicas ou incongruentes com a realidade do imóvel — especialmente quanto à área consolidada/explorável declarada pelos vendedores em documentos ambientais relevantes e utilizados como parâmetro de precificação —, impõe-se a reparação por perdas e danos, na extensão do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro, sob pena também de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) dos vendedores e de respaldar comportamento contratual contraditório.

Nessa perspectiva, o valor indicado pela apelante como “remanescente”, após o abatimento concedido no aditivo, pode ser qualificado como dano emergente decorrente da frustração da base informacional essencial do negócio, congruente com o padrão econômico adotado pelas próprias partes quando ajustaram o abatimento anterior (isto é, a vinculação econômica entre área consolidada e preço) no aditivo contratual firmado em 2019.

2. Indenização pelo recolhimento em excesso do ITBI

A apelante postula por indenização pelo ITBI que fora pago a maior, uma vez que foi calculado com base no valor original de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), quando deveria ter sido recolhido sobre o valor de R$ 22.108.181,73.

Por fim, apresentou os seguintes pedidos recursais:

[...]

a) Reformar a r. sentença para reconhecer a ocorrência de dolo acidental por parte dos Apelados e, consequentemente, a sua responsabilidade em indenizar a Apelante pelos danos sofridos.

d) Condenar os Apelados ao ressarcimento do valor da diferença recolhido a maior a título de ITBI, uma vez que foi recolhido sobre R$ 35.000.000,00, quando deveria ter sido recolhido sobre o valor de R$ 22.108.181,73;

[...] (ID. 325610430, p. 63)

Os apelados, por sua vez, defendem que o tributo foi calculado pelo Município de Conquista D’Oeste/MT, a pedido exclusivo da autora, com base em pautas de valores de terras na zona rural e que isso não refletiria majoração/redução do que seria pago aos vendedores.

Ademais, argumentam que, ainda que refletisse, eventual pleito deveria ser direcionado contra a Fazenda Municipal, e não contra os vendedores.

Desse modo, pedem o indeferimento do ressarcimento do ITBI e afirmam inexistir fundamento para redução do preço sob tal argumento.

Pois bem. No que tange ao alegado direito à indenização pelo ITBI pago em excesso, verifica-se que, na exordial, a ora apelante sustentou que, conforme guia de pagamento anexada (ID. 325609854), recolheu o valor de R$ 700.000,00, tendo como base de cálculo o montante de R$35.000.000,00 (alíquota de 2%).

Assim, no caso de procedência de um do pedido indenizatório, também requer que, cumulativamente, em fase de liquidação, seja apurada a base de cálculo correta do ITBI, com base no valor efetivo de compra da propriedade a ser estabelecido, sendo os apelados condenados a devolver a diferença paga a maior pela apelante.

Todavia, assevera-se que o ITBI é tributo de competência municipal, cuja base de cálculo é o valor venal do bem transmitido, nos termos do art. 38 do CTN, apurado no âmbito do lançamento tributário. Veja-se:

Seção III

Do Imposto sobre a Transmissão Inter vivos, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

§ 1º Considera-se valor venal, para fins do caput deste artigo, o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado.

[...] [grifo nosso]

A quantificação do imposto, portanto, decorre da relação jurídico-tributária estabelecida entre contribuinte e Fazenda Municipal, a qual, conforme tese firmada no Tema n.º 1.113 do STJ, deve tomar como referência o valor de mercado do imóvel, admitindo-se a presunção de conformidade do valor declarado e eventual afastamento apenas mediante procedimento próprio de arbitramento (CTN, art. 148), com contraditório. Veja-se:

Tema n.º 1.113 do STJ

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

[grifo nosso]

Código Tributário Nacional

Seção II

Modalidades de Lançamento

[...]

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé
as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Logo, eventual recolhimento “a maior” configura questão típica de indébito tributário (CTN, art. 165 e seguintes), cuja restituição se postula perante o sujeito ativo do tributo, e não mediante condenação de particulares à “devolução de tributo” em ação indenizatória.

Por tais razões, afasto o pedido de condenação dos apelados ao ressarcimento do ITBI, sem prejuízo de que a contribuinte apelante, se assim entender, busque a via própria perante a Fazenda Municipal, com a demonstração dos pressupostos legais pertinentes.

3. Incidência de cláusula penal

A apelante sustenta que os devedores estão oficialmente em situação de mora desde o dia 26/12/2019, data em que a obrigação venceu, após a realização de inúmeras notificações por parte da recorrente.

Assim, argumenta que essa circunstância acarreta a aplicação de multa de acordo com a Cláusula n.º 14 do contrato de compra e venda, que dispõe que “[...] a parte que descumprir as cláusulas e condições do presente contrato e não sanar o descumprimento dentro do prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento de notificação [...] incorrerá automaticamente na obrigação de pagamento de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, por cada infração verificada e não sanada tempestivamente, sem prejuízo de indenizar perdas e danos [...]”.

Por conseguinte, aduz que deve ser aplicada a cláusula penal atinente à multa penal de 10% sobre o valor integral do contrato, em razão
da flagrante
violação à obrigação principal (entrega da área prometida) e assessória (dever de lealdade e boa-fé).

Por fim, apresentou os seguintes pedidos recursais:

[...]

c) Condenar os Apelados ao pagamento da multa penal no valor de 10% (dez por cento) sobre a fração ideal atribuída à Apelante (71,43%) e ser calculada sobre o valor integral do contrato atualizado, conforme Cláusula 14 do contrato de compra e venda;

[...] (ID. 325610430, p. 63)

Os apelados, por outro lado, sustentam que a multa penal de 10% não seria devida porque não houve descumprimento contratual por parte deles.

Assim, também requerem a total improcedência do pedido de condenação ao pagamento da cláusula penal.

Pois bem. Para elucidar a questão, cita-se o teor da Cláusula Penal prevista no contrato:

[...]

14. Multa Penal. A parte que descumprir as cláusulas e condições do presente contrato e não sanar o descumprimento dentro do prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento de notificação que obrigatoriamente deverá ser enviada pela outra parte, incorrerá automaticamente na obrigação de pagamento de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, por cada infração verificada e não sanada tempestivamente, sem prejuízo de indenizar as perdas e danos diretamente incorridas pela parte inocente.

[...] [grifo nosso]

Em que pesem as alegações da apelante, não lhe assiste razão.

Isso porque, o direito à recomposição patrimonial que se reconhece no tópico antecedente — alicerçado em ocorrência de dolo e violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva (CC, art. 422), na tutela da confiança, na vedação ao comportamento contraditório e na vedação ao enriquecimento ilícito — não se confunde, automaticamente, com “descumprimento de cláusulas e condições do contrato” apto a acionar a penalidade prevista na Cláusula 14.

Com efeito, a cláusula penal, por sua natureza, pressupõe inadimplemento ou mora de obrigação prevista no contrato (CC, art. 408), operando como prefixação de consequências do descumprimento (CC, art. 409).

No caso em exame, o dolo apontado pela apelante (“entrega da área prometida/área consolidada”) decorre de alegada divergência informacional e de qualificação econômica do bem, tema que se vincula à formação e à precificação do negócio e que, apesar de gerar o direito à indenização, não consiste em obrigação contratual expressa e sanável por simples adimplemento no prazo de 10 (dez) dias previsto no pacto.

Assim, a controvérsia posta nestes autos — atrelada à alegada frustração da base informacional do negócio e às repercussões econômicas daí decorrentes — não se resolve por “saneamento” no interregno contratual, mas por recomposição patrimonial, o que afasta a tipicidade exigida para incidência automática da penalidade.

E mais: ainda que se reconheça que as partes podem estipular multa e modular seus efeitos, a aplicação da cláusula penal demanda substrato claro de inadimplemento contratual e permanece sujeita ao controle judicial de proporcionalidade, inclusive quanto à possibilidade de redução se se revelar manifestamente excessiva (CC, art. 413), bem como à disciplina de cumulação com perdas e danos (CC, art. 416). Veja-se:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida
eqüitativamente
pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

[...]

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.

Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.

Assim, independentemente do caráter da cláusula penal, se moratória ou compensatória, não cabe a cumulação com indenização por perdas e danos, seja na modalidade lucros cessantes ou danos emergentes.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, in
verbis
:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RESP Nº 1.635.428/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado
pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2 .
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.635.428/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 3. Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes. 4. No caso concreto, havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da Incorporadora somente ao pagamento da multa contratual, no percentual mensal de 0, 5% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na sentença. 5. A questão relativa
a
razoabilidade do percentual fixado a título de cláusula penal não foi discutido nas instâncias ordinárias, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1710524 SP 2017/0299705-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2020) [grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIOS APARENTES - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ART. 26, II, § 1º, DO CDC - DECADÊNCIA CONFIGURADA - ATRASO - INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR - MULTA MORATÓRIA - AUSENCIA DE ABUSIVIDADE - DANOS EMERGENTES - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -QUANTUM INDENIZATÓRIO -

RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES. Nos termos do art. 26, II, § 1º, do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em produto durável caduca em 90 dias, contados da entrega efetiva. Sendo incontroversa a inadimplência das empresas rés, impõe-se a sua condenação no pagamento da multa expressamente prevista no contrato e no valor ajustado, pois condizente com o negócio e com as peculiaridades do caso concreto. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes. O atraso na entrega da obra (além do prazo de carência previamente estipulado) configura inadimplemento contratual e, quando se protrai no tempo por lapso temporal considerável, é passível de gerar danos morais ao promitente comprador, em virtude da frustração de suas legítimas expectativas. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança

indevida
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou
sej
a, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", sendo tal tese
aplicável"aos
indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" (STJ,
EAREsp
n. 664.888/RS, em 30/03/2021).

(TJ-MG - Apelação Cível: 51198927320188130024, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. A cláusula penal, também conhecida por multa contratual ou pena convencional, é um elemento acidental pactuado pelas partes para garantir o cumprimento da obrigação principal, fixando de antemão o valor das perdas e danos em caso de descumprimento. Divide-se em duas espécies: moratória e compensatória (REsp 1.355.554/RJ, Informativo 513 do STJ). Não é possível a cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1 .635.428-SC e nº 1.498.484-DF. Essa conclusão deve ser estendida à cumulação de cláusula penal com danos emergentes, pois
quDF.natureza
da multa contratual prevista é a mesma dos danos materiais e, por isso, não cumulável, devendo a parte autora optar por qual executará a ré em cumprimento de sentença. Caso em que presente cláusula resolutiva expressa, sendo incontroverso o inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora com o atraso do imóvel, sendo cabível a resolução do contrato, com a devolução da quantia paga, já que o atraso ocorreu por culpa exclusiva da demandada, restando afastadas as alegações de caso fortuito ou força maior. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO.

(TJ-RS - AC: 70077644383 RS, Relator.: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 25/02/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021) [grifo nosso]

Assim, não assiste razão à apelante quanto ao pedido de aplicação da multa de 10% prevista na Cláusula 14, preservando-se a recomposição patrimonial na extensão do dano emergente efetivamente configurado.

4. Dever de escrituração

A apelante sustenta que a sentença se limitou a dizer que a escrituração deve observar requisitos contratuais e o decidido no agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000, o que, segundo a recorrente, resultou no não enfrentamento da pontuada dificuldade de se obter a escritura e, por consequência, do pedido de adjudicação compulsória.

Alega que, independentemente do mérito indenizatório, a obrigação de escriturar seria incontroversa, já reconhecida por decisões judiciais, e que a apelante teria quitado integralmente o contrato.

Aponta tutela provisória determinando a outorga da escritura pública (ID. 87464756) e menciona que, no citado Agravo de Instrumento nº 1015999-
27.2022.8.11.0000 (ID. 105811905), teria sido mantida a obrigação principal de escriturar, com ajuste apenas quanto às astreintes.

Por fim, apresentou os seguintes pedidos recursais:

[...]

e) Determinar que os Apelados escriturem a Apelante nos termos do contrato de compra e venda da Fazenda Vila Bela, lhe outorgando o percentual de 71,43% do imóvel composto pelas matrículas 26.305 e 26.306, com previsão expressa de adjudicação compulsória em caso de descumprimento, considerando a decisão já transitada em julgado;

f) Determinar a imediata transferência da gestão ambiental da propriedade para a Apelante;

[...] (ID. 325610430, p. 63)

Os apelados, por outro lado, afirmam que nunca negaram o dever de transferir a propriedade e que “o que eles mais querem” é efetivar a transferência.

Porém, alegam que a recorrente não compareceu na data marcada para outorga.

Sustentam que, apesar de a apelante alegar ter juntado minuta da escritura pública de compra e venda em 20/03/2023, os vendedores já haviam juntado a minuta anteriormente (Id. 95717934, em 21/09/2022).

Outrossim, ressaltam que a decisão de segunda instância, no Agravo de Instrumento, teria exigido que a minuta da escritura fosse apresentada com anuência de ambos os compradores (apelante e condôminos), o que não teria sido atendido, imputando à autora atuação de má-fé e tentativa de locupletamento.

A ilustre Relatora, por sua vez, entender por não conhecer desse pedido por ausência de interesse recursal, pois a sentença manteve a obrigação de outorgar a escritura pública definitiva mediante as condicionantes do Agravo de Instrumento), devendo o implemento ser buscado em cumprimento de sentença.

Pois bem. Ressai dos autos de origem que a apelante, em sua exordial, expressamente postulou pela seguinte obrigação de fazer:

[...]

h) sejam os réus condenados a obrigação de fazer, consistente na

outorga à autora da competente escritura definitiva de compra e venda do imóvel, de acordo com a fração ideal que lhe cabe (71,43%), no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado sob pena de, não o fazendo, a própria sentença servir como título para adjudicação dos imóveis ao patrimônio da autora, suprindo a declaração de vontade dos réus; e, por fim, também cumulativamente, [...] (ID. 325607916, p. 51) [grifo nosso]

No que concerne aos pagamentos pelo imóvel, a apelante cumulou o pedido indenizatório com a consignação em pagamento das parcelas vincendas, até que fosse definitivamente julgada a lide.

Em sequência, em 08/05/2022, a ora apelante postulou, perante o Juízo a quo, os seguintes pedidos em tutela de urgência incidental:

[...]

a) Que sejam concedida tutela antecedente em caráter incidental, para, observando-se os documentos juntados aos autos em 24/4/2022 (ID 82981798), os quais foram havidos como de conhecimento do advogado dos réus na audiência de conciliação, seja determinado que os réus forneçam as informações necessárias, apresentem os imprescindíveis documentos e certidões e outorguem a escritura de compra e venda,
dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação via DOE, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada por V. Exa. e;

b) Que seja concedida tutela antecedente em caráter incidental, suspendendo-se a exigibilidade da parcela do preço que se vencerá no próximo dia 1/7/2022, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), que deverá ser corrigido conforme contrato e que, por mora dos réus, manterá o valor alcançado até a outorga da escritura, dispensando-se a autora de depositá-la nos autos, ficando o seu pagamento condicionado, nos termos do contrato de compra e venda, à outorga da escritura por parte dos réus (a autora fará o pagamento no ato da lavratura da escritura);

c) Que seja mantida a decisão anterior para que a liberação aos réus vendedores dos valores consignados se dê somente após a transferência de titularidade dos imóveis.

[...] (ID. 87013279, autos de origem, p. 07) [grifos nossos e do original]

Em resposta, em 13/06/222, o Juízo a quo deferiu parcialmente o os pedidos acima, nestes termos:

[...]

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de id. 87013279, para o fim de DETERMINAR que os requeridos outorguem a escritura de venda e compra do imóvel rural em 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao patamar máximo de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), na forma do art. 536, §1º, do NCPC.

[...] (ID. 87464756, autos de origem, p. 02) [grifos nossos e do original]

Contra esta decisão, os ora apelados interpuseram o Agravo de Instrumento n.º 1015999-27.2022.8.11.0000, no qual este egrégio Tribunal de Justiça proferiu o seguinte julgado, em sessão de 07/12/2022, conforme cita-se da ementa e de trechos do Voto condutor do acórdão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE 45 DIAS COMO DISPOSTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL SOB PENA DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO – DEVER CONTRATUAL DOS VENDEDORES DE ESCRITURAR A ÁREA - INCIDÊNCIA DA MULTA A CONTAR DA DEFINIÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA MINUTA DE ESCRITURA A SER OUTORGADA EM FAVOR DE AMBOS OS CONDÔMINOS ADQUIRENTES – VALORES DAS PARCELAS CONSTRATADAS OBJETO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EM FAVOR DOS VENDEDORES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se no contrato de compra e venda de imóvel rural restou prevista expressamente a obrigação dos vendedores outorgarem a escritura em favor da compradora agravada, com acerto a decisão que determina seu cumprimento.

A multa impingida aos promitentes vendedores, para que outorguem a escritura do imóvel objeto da promessa de compra e venda, passa a contar partir da definição do juízo de origem acerca da minuta de escritura a ser outorgada em favor de ambos os condôminos adquirentes.

Se já se decidiu como indevida a retenção de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação, somado ao que dispõe a
Cláusula 6ª do aditamento, no sentido de que a escrituração não está condicionada ao pagamento integral do preço, é circunstância que autoriza o levantamento do valor consignado em favor dos promitentes vendedores.

[...]

Neste cenário, em que já se decidiu como indevida a retenção de parcelas vencidas, como espécie de garantia de procedência da ação, somado ao que dispõe a Cláusula 6ª do aditamento, no sentido de que a escrituração não está condicionada ao pagamento integral do preço, é circunstância que demonstra que, se de um lado é dever dos vendedores/agravantes fazer a escrituração do imóvel à agravada, por outro, não há por que não autorizar o levantamento do valor consignado.

Assim, comporta reforma a decisão recorrida apenas no que tange
a
multa diária de R$50.000,00, limitada a R$2.500.000,00, cuja incidência fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada
eanuência
de ambos os compradores – Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio e Pedro João Martins Carvalho-, os vendedores se negarem a proceder a pretendida escrituração.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para que eventual incidência da multa diária seja contada a partir da definição do juízo de origem, acerca da minuta de escritura a ser outorgada em favor de ambos os condôminos adquirentes, bem assim autorizado o levantamento de valores consignados na origem, em favor dos agravantes.

É como voto.

[...] (TJ-MT, AI 10159992720228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022). [grifos nossos e do original]

Em razão do supracitado acórdão, o Juízo de Origem proferiu o seguinte despacho, 15/12/2022:

[...]

CERTIFIQUE-SE a secretaria se foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 (id. 105811905).

Caso negativo, CUMPRA-SE o referido acórdão, expedindo-se alvará de levantamento dos valores depositados nos autos em benefício dos réus.

[...] (ID. 325610220) [grifos nossos e do original]

Os alvarás eletrônicos foram expedidos (ID. 325610274) em favor dos apelados.

Sobre o tema, a sentença objurgada (ID. 325610421, p. 13) determinou que [...] o pedido de escrituração deve atender ao disposto nos requisitos estipulados em contrato, reconhecidos pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 – id. 105811905. [...] [grifo nosso]

Os requeridos, por sua vez, não questionam o direito da apelante à escritura pública, mas apenas sustentam que seria obrigação da recorrente apresentar a minuta da escritura para que os apelados possam efetivar a outorga.

Pois bem. Ressai da sentença objurgada que o Juízo de origem fez referência aliunde (per
relationem
) concernentes à outorga da
escritura pública, remetendo os fundamentos e determinação ao teor da decisão do supracitado Agravo de Instrumento, prática que destoa do dever de fundamentação adequada extraído do art. 93, IX, da CF/88, cumulado com o art. 489, § 1º do CPC e da tese firmada no Tema n.º 1.306 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RALATIONEM. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per
relationem
, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2163489 MA 2022/0205401-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

Desse modo, a fim de explicitar a fundamentação para a obrigação de fazer postulada quanto à outorga da escritura pública, considerando: (i) que a apelante foi adimplente com o pagamento das parcelas do contrato, já levantadas pela parte apelada; (
ii
) que a própria sentença reconheceu a existência do dever de escriturar, remetendo-o aos “requisitos estipulados em contrato” e ao que decidido no Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000 (ID. 105811905); (
iii
) que os apelados não negam a obrigação de outorga, limitando-se a atribuir à apelante a responsabilidade pela apresentação de minuta, e (
iv
) que, no referido agravo nº 1015999-27.2022.8.11.0000, este Tribunal manteve a obrigação principal aos apelado para outorga da escritura pública, condicionando apenas a incidência das astreintes à definição, em primeiro grau, da minuta a ser outorgada com anuência de ambos os condôminos adquirentes, deve-se dar provimento aos pedidos recursais para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem à apelante a competente escritura pública definitiva de compra e venda da fração ideal
de 71,43% do imóvel (matrículas nº 26.305 e 26.306), na forma do contrato principal e do respectivo aditivo, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante, os vendedores se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva.

5. Dever de transferência da gestão ambiental

A apelante se insurge contra o que denomina de indevida manutenção da gestão ambiental pelos devedores.

Argumenta que é “fundamental” compelir os apelados a transferir a gestão ambiental.

Afirma que os vendedores se mantiveram na gestão do CAR mesmo após contrato e aditivo, embora documentos previssem assunção de responsabilidades ambientais pelos compradores.

Aduz que impedir a gestão ambiental do SIMCAR criaria dificuldade para emissão de APF, comprometendo atividade empresarial rural.

Assevera que conseguiu obter apenas gestão ambiental “precária”, o que teria permitido apresentar CAR, obter APF e questionar áreas consolidadas aceitas pela SEMA.

A ilustre Relatora, por sua vez, asseverou que o contrato originário previu que, uma vez transferida a posse, competiria à adquirente suportar as responsabilidades por eventuais infrações ambientais supervenientes.

Ainda assim, a apelante não demonstrou atuação diligente após a imissão na posse, limitando-se a amparar-se em documentos de caráter declaratório e sujeito a validação administrativa.

E, embora sustente ter sido surpreendida com a posterior confirmação de área consolidada inferior — sob o argumento de que teria sido afastada da gestão ambiental pelos apelados —, não trouxe prova de que tenha efetivamente solicitado informações sobre o andamento do procedimento perante o órgão ambiental, tampouco de que tenha acompanhado ou fiscalizado a condução da regularização das áreas consolidadas após a aquisição.

Pois bem. Ressai da exordial que o pedido de obrigação de fazer para transferência da gestão ambiental não foi postulado pela autora, ora apelante, pois apenas requereu a obrigação de outorga da escritura pública, conforme cita-se:

[...]

g) sejam os réus condenados a obrigação de fazer, consistente na outorga à autora da competente escritura definitiva de compra e venda do imóvel, de acordo com a fração ideal que lhe cabe (71,43%), no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado sob pena de, não o fazendo, a própria sentença servir como título para adjudicação dos imóveis ao patrimônio da autora, suprindo a declaração de vontade dos réus; e, por fim, também cumulativamente,

[...] (ID. 325607916, Petição Inicial, p. 51) [grifo nosso]

Desse modo, impõe-se reconhecer a impossibilidade de apreciação do pedido recursal de transferência da gestão ambiental, porquanto não integrou os limites objetivos da demanda na origem.

Com efeito, o processo civil brasileiro é regido pelos princípios da adstrição/congruência, segundo os quais o órgão jurisdicional deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir
decisão de natureza diversa, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado (CPC,
arts
. 141 e 492).

Assim, ausente pedido expresso na petição inicial voltado à obrigação de fazer consistente na “transferência da gestão ambiental”, o exame do tema em sede recursal implicaria inovação indevida e julgamento extra petita, circunstância que não se admite.

Além disso, a pretensão recursal não pode ampliar, por si, o objeto litigioso fixado na fase postulatória, notadamente porque a atuação jurisdicional se submete à estabilização da demanda, cuja modificação só é possível nas hipóteses e nos momentos processuais legalmente admitidos (CPC, art. 329).

Nessa linha, ainda que se reconheça a relevância prática da gestão ambiental para exploração do imóvel rural, tal providência não pode ser deferida neste recurso sem que tenha sido validamente deduzida como pedido na origem, com a correspondente oportunidade de contraditório e instrução sobre os contornos fáticos e técnicos da medida (CPC, art. 10).

Por essas razões, entendo que o pedido recursal de transferência da gestão ambiental não dever ser conhecido, por configurar inovação recursal e extrapolar os limites objetivos da lide fixados na petição inicial, sem prejuízo de que a parte interessada formule a pretensão pela via processual adequada, se assim entender.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, divirjo parcialmente do voto da ilustre Relatora para:

Dar parcial provimento ao recurso, a fim de condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (dano emergente) à apelante, no montante de R$ 7.391.900,00 (sete milhões, trezentos e noventa e um mil e novecentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, observada a dedução do IPCA dos juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Negar provimento ao pedido de indenização relativo ao ITBI.

Negar provimento ao pedido de incidência de cláusula penal.

Dar provimento ao pedido de escrituração, para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem à apelante a competente escritura pública definitiva de compra e venda da fração ideal de 71,43% do imóvel (matrículas nº 26.305 e 26.306), nos termos do contrato e respectivo aditivo, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante, os apelados se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva.

Não conhecer do pedido recursal de transferência da gestão ambiental.

É o Voto Vista.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Apelação Cível interposta por OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por defeito no negócio jurídico c/c consignação em pagamento ajuizada em face do ESPÓLIO DE OSCAR MARTINEZ e outros.

A controvérsia tem origem na aquisição, pela autora, em condomínio com Pedro João Martins Carvalho, do imóvel rural denominado Fazenda Vila Bela, com área total superior a 11 mil hectares, pelo valor de R$ 49.000.000,00, cabendo a apelante a fração de 71,43% do imóvel, correspondente ao pagamento de R$ 35.000.000,00.

A apelante alega que foi induzida a erro quanto à extensão da área consolidada do imóvel, inicialmente informada em documentos ambientais como sendo de 3.351 hectares, mas posteriormente reduzida para 2.117 hectares após validação administrativa pela SEMA/MT. Sustenta que houve conduta dolosa dos vendedores, que teriam inflado artificialmente a área consolidada para influenciar a formação do preço do imóvel.

Informa que, diante de divergência inicialmente detectada em setembro de 2019, foi celebrado termo aditivo com desconto de R$ 5.500.000,00. Não obstante, em momento posterior, foi identificada divergência ainda maior, ensejando pedido de indenização no montante remanescente de R$ 7.887.500,00, além de restituição de ITBI pago a maior, multa contratual compensatória de 10% e a outorga de escritura definitiva da fração ideal do imóvel.

A sentença recorrida, proferida em sede de embargos de declaração, julgou improcedentes os pedidos, por entender que: (i) a venda ocorreu na modalidade ad corpus, o que afastaria o pleito indenizatório relacionado à metragem do imóvel; (
ii
) não houve comprovação de dolo acidental ou má-fé dos vendedores; (
iii
) o aditivo contratual já teria compensado os prejuízos constatados; e (
iv
) a apelante teria renunciado a direitos ao declarar, no aditivo, que recebia o imóvel "sem qualquer ressalva".

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) a cláusula ad corpus não pode prevalecer sobre o dolo acidental; (
ii
) houve comprovação do dolo acidental e da má-fé dos apelados; (
iii
) o aditivo contratual compensou apenas os prejuízos constatados até sua celebração, não abrangendo as reduções posteriores da área consolidada; (
iv
) não houve renúncia expressa a direitos futuros; e (v) há necessidade de apreciar por completo o pedido de escritura com a decretação da adjudicação compulsória.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a higidez da sentença e sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de alguns réus. No mérito, alegam que a negociação se deu na modalidade ad corpus, sendo expressa a aceitação do imóvel no estado em que se encontrava, inclusive quanto aos documentos ambientais.

A eminente Relatora, Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Entendeu que a apelante não comprovou conduta dolosa imputável aos apelados, que
o contrato não estipulou condição/garantia mínima de área consolidada como elemento do objeto, que existe cláusula ad corpus e que não foi pactuado abatimento futuro condicionado à homologação ambiental.

O primeiro vogal, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, divergiu parcialmente do voto da Relatora, dando parcial provimento ao recurso para: (i) condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.391.900,00; (
ii
) negar provimento ao pedido de indenização relativo ao ITBI; (
iii
) negar provimento ao pedido de incidência de cláusula penal; (
iv
) dar provimento ao pedido de escrituração; e (v) não conhecer do pedido recursal de transferência da gestão ambiental.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, considerando a divergência instaurada entre os votos já proferidos.

É o relatório.

Inicialmente, acompanho a eminente Relatora quanto ao conhecimento parcial do recurso, não conhecendo do pedido de confirmação da tutela de urgência para outorga da escritura, por ausência de interesse recursal, uma vez que o juízo de origem já garantiu a não alteração da obrigação contratual de outorga da escritura pública, ratificando tacitamente a tutela de urgência.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se a redução da área consolidada do imóvel rural, verificada após a celebração do contrato de compra e venda, caracteriza vício oculto ou dolo acidental dos vendedores, apto a ensejar revisão contratual ou indenização.

Após detida análise dos autos e dos votos já proferidos, entendo que a solução da controvérsia demanda a ponderação entre dois princípios fundamentais do direito contratual: de um lado, a força obrigatória dos contratos, materializada na cláusula ad corpus e na autonomia da vontade; de outro, a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O contrato de compra e venda da Fazenda Vila Bela foi celebrado na modalidade ad corpus, conforme expressamente previsto na cláusula 4 do instrumento contratual, que dispõe: "O imóvel é vendido na modalidade 'ad corpus', como sendo coisa certa e discriminada, não cabendo qualquer complemento de área, compensação ou abatimento nos valores pactuados, nos termos do art. 500, §3º, do Código Civil."

A venda ad corpus, nos termos do art. 500, §3º, do Código Civil, caracteriza-se pela alienação do imóvel como coisa certa e determinada, sendo meramente enunciativa a referência às suas dimensões. Nessa modalidade, eventual divergência na metragem não autoriza, em regra, complementação de área ou abatimento no preço.

Contudo, é necessário distinguir entre a extensão física total do imóvel e a qualidade intrínseca do bem, representada pela sua capacidade produtiva (área consolidada/cultivável). No caso em análise, não se discute a extensão perimetral da propriedade, mas sim a proporção de área efetivamente explorável economicamente, que constitui elemento essencial para a formação do preço em negócios envolvendo imóveis rurais.

Conforme bem pontuado pelo e. Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, as informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) são essenciais não apenas para questões ambientais, mas também para o planejamento econômico nas aquisições de propriedades rurais.

O art. 29 do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) estabelece que o CAR é registro público obrigatório para todos os imóveis rurais, com finalidade de
integrar informações ambientais das propriedades para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico.

No caso concreto, verifico que a área consolidada foi elemento determinante para a formação do preço e para a própria divisão do imóvel entre os condôminos compradores. Isso fica evidenciado pelo fato de que a apelante, detentora de 71,43% do negócio, direcionou seu interesse à Gleba 2 (matrícula nº 26.306), que, segundo os documentos apresentados pelos vendedores, concentraria aproximadamente 70% da área consolidada do imóvel (2.346 hectares).

A relevância da área consolidada como fator de precificação também se confirma pelo próprio comportamento dos apelados, que concederam abatimento de R$ 5.500.000,00 no aditivo contratual firmado em 10/09/2019, justamente em razão da constatação de divergência na área explorável, após a descoberta de córregos e
APPs
que não haviam sido considerados.

Neste cenário, pondero que o princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos
arts
. 113 e 422 do Código Civil impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da contratação, inclusive na fase pré-contratual.

Conforme os enunciados nº 25 e 170 do Conselho da Justiça Federal, o art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação do princípio da boa-fé nas fases
pré
e pós-contratual, devendo ser observado pelas partes nas negociações preliminares quando tal exigência decorrer da natureza do contrato.

No caso em análise, verifico que os apelados apresentaram à apelante, na fase pré-contratual, documentos ambientais que indicavam uma área consolidada de 3.351,5614 hectares, sendo 2.346 hectares na matrícula nº 26.306 (de interesse da apelante) e 1.005,5614 hectares na matrícula nº 26.305.

Contudo, após a celebração do contrato e do aditivo, constatou-se que a área consolidada efetivamente homologada pela SEMA/MT era de apenas 2.117,0551 hectares, o que representa uma redução de aproximadamente 36,83% em relação ao inicialmente informado.

O que chama atenção é que, conforme demonstrado nos autos, os próprios apelados já haviam declarado, nos CAR de 2013 e 2014, uma área consolidada de aproximadamente 2.162 hectares, muito próxima daquela posteriormente homologada pela SEMA/MT. Isso sugere que os vendedores tinham conhecimento prévio da real dimensão da área consolidada, mas ainda assim apresentaram, para fins de negociação, documentos com informações divergentes.

Essa conduta caracteriza o dolo acidental previsto no art. 146 do Código Civil, que ocorre quando, a despeito da manobra ardilosa, o negócio seria realizado, embora por outro modo ou em condições diversas. No caso, a apelante provavelmente adquiriria o imóvel mesmo com a área consolidada menor, mas por preço significativamente inferior.

O dolo acidental não invalida o negócio jurídico, mas obriga à satisfação das perdas e danos, justamente para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Outro ponto crucial para a solução da controvérsia diz respeito aos efeitos do aditivo contratual firmado em 10/09/2019, pelo qual os apelados concederam abatimento de R$ 5.500.000,00 no preço do imóvel.

Conforme demonstrado nos autos, esse aditivo foi celebrado em razão da descoberta de córregos e
APPs
na área da DLA/2019, que reduziram a área efetivamente explorável em aproximadamente 360,8416 hectares. Trata-se, portanto, de uma primeira constatação de divergência, limitada a uma parcela específica do imóvel.

Contudo, posteriormente, com a emissão da APF/2020 em 28/02/2020 e a homologação do CAR/2021 pela SEMA/MT, verificou-se uma redução muito mais significativa da área consolidada total, que passou de 3.351,5614 hectares para 2.117,0551 hectares.

Essa segunda redução não foi contemplada pelo aditivo contratual, que se limitou a compensar a divergência então conhecida. Não se pode, portanto, interpretar o aditivo como uma quitação ampla e irrestrita que abrangesse fatos futuros e desconhecidos no momento de sua celebração.

Ademais, a declaração de recebimento do imóvel "sem qualquer ressalva" constante do aditivo deve ser interpretada restritivamente, conforme determina o art. 114 do Código Civil, não podendo ser presumida ou ampliada para abranger situações que não estavam no horizonte de conhecimento das partes quando da celebração do ajuste.

Considerando que o aditivo contratual compensou apenas a primeira redução da área consolidada (aproximadamente 360,8416 hectares), resta verificar o dano material decorrente da redução adicional constatada posteriormente.

Conforme apurado nos autos, a diferença entre a área consolidada informada no CAR/2017 (3.351,5614 hectares) e a efetivamente homologada no CAR/2021 (2.117,0551 hectares) é de 1.234,5063 hectares, o que representa uma redução de 36,834%.

Aplicando-se esse percentual ao preço originalmente contratado (R$ 35.000.000,00), chega-se ao valor de R$ 12.891.818,27, que seria o abatimento total devido. Contudo, como já houve um desconto de R$ 5.500.000,00 no aditivo contratual, o valor remanescente a ser indenizado é de R$ 7.391.818,27.

Referido cálculo, proposto pelo 1º Vogal, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, mostra-se adequado e proporcional, pois utiliza o mesmo critério econômico adotado pelas próprias partes quando do primeiro abatimento, preservando a coerência e a equidade na solução da controvérsia.

Quanto ao pedido de indenização pelo ITBI pago a maior, acompanho o entendimento do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida no sentido de que eventual recolhimento excessivo configura questão típica de indébito tributário, cuja restituição deve ser postulada perante o sujeito ativo do tributo (Município), e não mediante condenação dos particulares em ação indenizatória.

No que tange à cláusula penal, também acompanho o entendimento de que não é cabível sua aplicação no caso concreto, pois o direito à recomposição patrimonial decorrente do dolo acidental não se confunde com o inadimplemento de obrigação contratual expressa. Ademais, haveria vedação à cumulação da cláusula penal com a indenização por perdas e danos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao pedido de escrituração, verifico que a obrigação dos apelados de outorgar a escritura pública definitiva é incontroversa, tendo sido inclusive objeto de tutela provisória confirmada em sede de agravo de
instrumento. Contudo, a sentença limitou-se a determinar que "o pedido de escrituração deve atender ao disposto nos requisitos estipulados em contrato, reconhecidos pelo julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015999-27.2022.8.11.0000", sem estabelecer prazo ou consequências para o descumprimento.

Nesse ponto, igualmente acompanho o entendimento do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, no sentido de que deve ser fixado prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, conforme já determinado na tutela provisória e confirmado pelo acórdão do agravo de instrumento.

Em conclusão, após ponderar os argumentos apresentados nos votos da Relatora e do primeiro Vogal, entendo que a solução mais adequada para o caso concreto é aquela proposta pelo Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, na medida em que a cláusula ad corpus, embora válida, não pode ser interpretada de forma absoluta a ponto de afastar a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente quando se verifica a ocorrência de dolo acidental.

Os elementos probatórios dos autos demonstram que os apelados tinham conhecimento prévio da real dimensão da área consolidada do imóvel, mas apresentaram à apelante, na fase pré-contratual, documentos com informações divergentes, caracterizando o dolo acidental previsto no art. 146 do Código Civil.

O aditivo contratual firmado em 10/09/2019 compensou apenas a primeira redução da área consolidada, não abrangendo a redução adicional constatada posteriormente com a emissão da APF/2020 e a homologação do CAR/2021.

A declaração de recebimento do imóvel "sem qualquer ressalva" constante do aditivo deve ser interpretada restritivamente, conforme determina o art. 114 do Código Civil, não podendo ser presumida ou ampliada para abranger situações que não estavam no horizonte de conhecimento das partes quando da celebração do ajuste.

A indenização por danos materiais no valor de R$ 7.391.818,27 mostra-se adequada e proporcional, pois utiliza o mesmo critério econômico adotado pelas próprias partes quando do primeiro abatimento.

Não é cabível a indenização pelo ITBI pago a maior, pois eventual recolhimento excessivo configura questão típica de indébito tributário, cuja restituição deve ser postulada perante o sujeito ativo do tributo.

Não é cabível a aplicação da cláusula penal, pois o direito à recomposição patrimonial decorrente do dolo acidental não se confunde com o inadimplemento de obrigação contratual expressa.

A obrigação dos apelados de outorgar a escritura pública definitiva é incontroversa, devendo ser fixado prazo para cumprimento, sob pena de multa diária.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (dano emergente) à apelante, no montante de R$ 7.391.818,27 (sete milhões, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, observada a dedução do IPCA dos juros de mora, nos termos do art. 406 do
Código Civil; negar provimento ao pedido de indenização relativo ao ITBI e de incidência de cláusula penal. Por fim, dar provimento ao pedido de escrituração, para determinar que os apelados, no prazo de 45 dias, outorguem à apelante a competente escritura pública definitiva de compra e venda da fração ideal de 71,43% do imóvel (matrículas nº 26.305 e 26.306), nos termos do contrato e respectivo aditivo, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00, limitada a R$ 2.500.000,00, cuja incidência das astreintes fica condicionada apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante, os apelados se negarem a proceder a pretendida escrituração definitiva.

Inverter os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO, OAB-MT 11269/0, E CLÁUDIO NOVAES ANDRADE, OAB-SP 187479.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL):

Examinei atentamente os autos, e peço vênia à divergência, para acompanhar a relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Bom dia, primeiramente, a todos os queridos colegas.

É um prazer estar aqui com vocês nesta Quarta Câmara de Direito Privado.

Fiquei com a difícil missão do desempate.

Quero apenas dizer que li e reli não só os votos substanciosos da eminente relatora, da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, e do desembargador Sebastião de Arruda Almeida, que inaugurou a divergência, voto esse extremamente pormenorizado, como sói ocorrer, de 49 laudas, citando, inclusive, dois processos em que, juntamente com ele, participei do julgamento na Quinta Câmara, recentemente, e que eram situações parecidas, tratando-se de venda ad corpus.

Mas, como muito bem simplificaram a Desembargadora
Serly
Marcondes Alves e o Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, não se trata, aqui, de discussão de venda ad corpus propriamente dita, mas sim da qualidade da área que foi negociada.

O ponto nodal da controvérsia reside no preenchimento dos
CARs
(Cadastro Ambiental Rural).

Houve um preenchimento, em 2012, 2013, declarando uma área X de 2000 e tantos hectares. Trata-se de declaração própria daquele que detém a propriedade da área perante os órgãos ambientais, informando cerca de 3.300 e poucos hectares de área agricultável, ou seja, área aberta.

Em 2019, ocorreu o negócio jurídico (a compra e venda), se não me engano, no mês de setembro; aliás, pouco antes. E pouco tempo depois, em 2020, houve a autorização da SEMA, por meio de uma APF, para a exploração de apenas dois mil cento e tantos hectares.

Essa é a grande divergência.

O que me chamou a atenção não é tão somente a questão da divergência, porque, como proprietário, o declarante preenche as informações constantes no CAR sob pena de responsabilidade, obviamente, uma vez que se trata de declaração pública prestada perante órgão público, inclusive para fins de fiscalização.

O que me chamou a atenção foi o fato de a parte apelada alegar que houve uma modificação, um endurecimento das leis ambientais, exatamente nesse interstício temporal entre o preenchimento do CAR de 2017 e o de 2020, o que teria dado azo à emissão da APF de 2020 com área de exploração significativamente menor.

Ocorre que, no curto espaço de tempo de que me dispus, busquei tais informações nos autos e verifiquei, no voto do eminente Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, a seguinte assertiva:

“Além disso, a tese defensiva de que as alterações posteriores decorreriam exclusivamente de novas exigências e adequações impostas pela SEMA, não se mostra o suficiente, pois não se identificou nos elementos referidos demonstração técnica prévia, por exemplo, estudos ambientais estruturados, que comprove que as autodeclarações do CAR e da APF já refletiam de modo adequado a legislação vigente à época e a realidade da área.

Em outras palavras, se a área consolidada apresentada ao tempo da contratação era tratada como dado relevante para exploração econômica e precificação do imóvel, a evocação genérica de mudanças administrativas supervenientes sem que se comprove mudança posterior na legislação ambiental não afasta a necessidade de explicar com suporte técnico idôneo porque a autodeclaração inicial destoou do que posteriormente se confirmou no processo de validação, regularização ambiental, nem elide o dever de coerência e lealdade que deve orientar a conduta dos contratantes”.

A meu ver, esse é o ponto nodal da controvérsia. Ao verificar os autos, não encontrei nenhuma prova (que deveria ter sido produzida pelos apelados) no sentido de demonstrar que, caso tenha de fato havido endurecimento das leis ambientais, até que ponto isso influenciou na autodeclaração realizada, diante da alteração substancial da área consolidada?

Assim, com base nessas premissas, acompanho o voto divergente, pedindo vênias à douta relatora e ao Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 18/03/2026

[...]

1. Omissão e contradição quanto à natureza da contratação ad corpus, à relevância da área explorável e à distinção entre extensão do imóvel e qualidade produtiva

Maria do Carmo Castro Martinez e outros sustentam que
o acórdão embargado, embora tenha requalificado a controvérsia sob a ótica da suposta “qualidade do imóvel”, deixou de enfrentar, de modo analítico e suficiente, a natureza jurídica da contratação celebrada sob a modalidade
ad corpus
, a qual, segundo afirmam, constitui elemento central da controvérsia e foi expressamente reconhecida nas instâncias ordinárias, inclusive com amparo no depoimento da própria autora.

Alegam que a sentença consignou de forma clara que o negócio foi celebrado como coisa certa e discriminada, por preço global, sem vinculação à exatidão da metragem ou à extensão de áreas exploráveis, razão pela qual o acórdão, ao deslocar o debate para a alegada qualidade ambiental do imóvel, teria deixado de explicitar de que forma tal releitura superaria a eficácia jurídica da cláusula contratual expressa e da disciplina do art. 500, § 3º, do Código Civil.

Aduzem, ainda, que o julgado preserva formalmente a premissa da contratação
ad corpus
, mas esvazia sua consequência normativa ao restituir centralidade jurídica à divergência de área produtiva/explorável. Sustentam, assim, existir contradição entre a ausência de vinculação formal do preço à metragem e a utilização indireta da diferença de área explorável como fundamento da condenação, bem como entre a distinção proposta pelo acórdão entre “extensão do imóvel” e “qualidade produtiva” e a consequência jurídica adotada, porquanto, em sua ótica, a

responsabilização teria sido reconduzida, em última análise, à variação da área economicamente utilizável.

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, por sua vez, argumenta
que não há omissão ou contradição no acórdão quanto à cláusula
ad corpus
, porque o voto vencedor não ignorou essa modalidade contratual, apenas afastou sua leitura absoluta e isolada, examinando a controvérsia à luz do caso concreto, da boa-fé objetiva e do conteúdo das informações ambientais utilizadas na formação do consentimento e do preço do negócio.

Sustenta que o acórdão foi expresso ao afirmar que o núcleo da controvérsia não residia na extensão física do imóvel, mas nas informações inverídicas prestadas pelos vendedores em documentos ambientais relevantes, especialmente no Cadastro Ambiental Rural – CAR, aptas a influenciar a formação da vontade contratual e a precificação da Fazenda Vila Bela.

Alega, ainda, que o julgado reconstruiu o histórico negocial e a documentação da fase pré-contratual, concluindo que a discussão não se resolvia pela simples incidência da cláusula
ad corpus
, pois o vício reconhecido decorreu da utilização de base informacional falsa ou incongruente quanto à área produtiva/explorável do imóvel.

Acrescenta, por fim, que inexiste contradição entre a ausência de vinculação formal do preço à metragem e a utilização da área produtiva como parâmetro no acórdão, porque os embargantes confundem dois planos jurídicos distintos: o fundamento do dever de indenizar e o critério de quantificação do dano.

Pois bem.
Não assiste razão aos embargantes.

A alegada omissão não se configura, porquanto o acórdão embargado
não deixou de enfrentar a natureza jurídica da contratação celebrada sob a modalidade
ad corpus
, limitando-se, isto sim, a afastar a leitura absoluta e isolada que os embargantes pretendem extrair dessa cláusula para resolver, por si só, toda a controvérsia.

O voto condutor foi expresso ao delimitar que o cerne da lide não residia na mera extensão física do imóvel, mas nas informações inverídicas prestadas pelos vendedores em documentos ambientais relevantes e nas tratativas pré-contratuais, notadamente quanto à área consolidada/explorável, utilizada como parâmetro de formação da vontade negocial e de precificação do bem.

Assim, o acórdão não ignorou a cláusula contratual invocada, mas reconheceu, de forma fundamentada, que a discussão travada nos autos extrapolava a simples disciplina da venda
ad corpus
, por envolver a tutela da boa-fé objetiva, da confiança legítima e dos deveres anexos de informação e lealdade incidentes já na fase pré-contratual.

Com efeito, o voto condutor consignou de maneira clara que a responsabilidade reconhecida não decorreu de mera divergência de metragem ou de tentativa de conversão indevida da venda
ad corpus
em venda
ad mensuram
, mas da circunstância de a compradora ter sido levada a contratar em condições mais onerosas por força de base informacional objetivamente inverídica ou incongruente com a realidade do imóvel, especialmente quanto à área consolidada/explorável declarada pelos próprios vendedores em documento público ambiental obrigatório.

Nessa linha, o acórdão expressamente assentou que as informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR possuem relevo não apenas para fins ambientais, mas também para o planejamento econômico e negocial das aquisições de imóveis rurais, sendo legítima a confiança do adquirente diligente na veracidade dos dados ali declarados.

Logo, houve enfrentamento direto da tese defensiva fundada na cláusula
ad corpus
, apenas com conclusão diversa daquela pretendida pelos embargantes.

Também não se verifica a contradição apontada.

O acórdão não afirmou, de um lado, a plena incidência da cláusula
ad corpus

e, de outro, a negou de forma incompatível.

O que fez foi delimitar que a controvérsia submetida a julgamento não se confundia com simples abatimento de preço por divergência de metragem, mas com
a utilização de informações ambientais inverídicas ou incongruentes, prestadas na fase pré-contratual, como base para a formação do consentimento e da precificação do imóvel.

Em outras palavras, o voto não reintroduziu a área explorável como critério para converter a venda em
ad mensuram
; apenas reconheceu que a área consolidada/explorável era elemento economicamente relevante no caso concreto e que sua indevida apresentação pelos vendedores tinha aptidão para ensejar dolo acidental e violação à boa-fé objetiva.

A distinção entre “extensão do imóvel” e “qualidade produtiva”, portanto, não foi meramente nominal, mas funcionalmente relevante à subsunção adotada.

Além disso, inexiste contradição entre a ausência de vinculação formal do preço à metragem e a utilização da diferença de área produtiva como parâmetro do julgado.

A condenação não foi imposta porque o contrato estivesse vinculado à metragem exata da área, nem porque se tivesse reconhecido direito automático a abatimento incompatível com a cláusula
ad corpus
.

A área produtiva/explorável foi utilizada apenas como
parâmetro objetivo de quantificação do prejuízo patrimonial
, após o reconhecimento do dolo acidental e da violação à boa-fé objetiva, o que não gera qualquer incoerência lógica.

Há, pois, dois planos distintos: o fundamento do dever de indenizar e o critério de quantificação do dano.

A confusão entre esses dois planos é que sustenta, artificialmente, a tese de contradição deduzida pelos embargantes.

Por fim, o próprio acórdão destacou que os apelados adotaram
comportamento contraditório ao longo da execução contratual em contrataste com sua insurgência processual
, circunstância que reforça a rejeição da tese.

Isso porque, embora agora pretendam atribuir eficácia absoluta à cláusula
ad corpus
, os próprios vendedores firmaram, em 10/09/2019, termo de aditamento
com abatimento de R$ 5.500.000,00, justamente em razão da constatação de diminuição da área consolidada/cultivável, a partir da verificação da existência de córregos e
APPs
que reduziram a área efetivamente explorável.

Se os próprios apelados reconheceram a necessidade de recomposição econômica do negócio em razão de constatação ambiental superveniente, não lhes é dado sustentar, sem contradição, que a modalidade
ad corpus
impediria, em qualquer hipótese, a consideração jurídica da área economicamente explorável no caso concreto.

O que os embargantes buscam, em verdade, é rediscutir o mérito da interpretação adotada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, os quais, nos termos dos
arts
. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil
, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

2. Omissão e contradição quanto à eficácia jurídica, ao alcance e aos efeitos do aditivo contratual

Maria do Carmo Castro Martinez e outros sustentam que
o acórdão embargado não examinou, de forma explícita, a eficácia jurídica do aditivo contratual firmado entre as partes, apesar de se tratar, segundo afirmam, de fato incontroverso e decisivo ao deslinde da causa.

Alegam que, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, houve expressiva recomposição econômica do contrato, com abatimento substancial do preço, ajustada após a imissão da autora na posse e após a identificação das circunstâncias por ela posteriormente invocadas em juízo.

Sustentam que o acórdão não esclareceu qual seria a natureza jurídica desse ajuste posterior — se transacional, modificativa ou extintiva de eventual pretensão —, nem enfrentou
por que
tal recomposição não seria apta a absorver, total ou parcialmente, os efeitos econômicos da alegada divergência.

Afirmam, ainda, que o acórdão incorre em contradição ao, de um lado, reconhecer expressamente a existência do aditivo contratual superveniente, celebrado entre as partes com abatimento significativo do preço, e, de outro, desconsiderar os efeitos jurídicos desse instrumento, admitindo a subsistência de prejuízo indenizável sem esclarecer por qual razão a recomposição econômica pactuada não seria suficiente para absorver as consequências da alegada divergência.

Em sua ótica, o aditivo teria concedido abatimento de R$ 5.500.000,00 justamente para encerrar disputas relativas à situação do imóvel, operando verdadeira quitação recíproca, à luz do art. 840 do Código Civil.

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, por sua vez, argumenta
que também não há omissão ou contradição quanto ao aditivo contratual, pois o voto vencedor enfrentou expressamente seu alcance jurídico e afastou, de forma fundamentada, a tese de quitação plena, geral e irrestrita sustentada pelos embargantes.

Afirma que o acórdão reconheceu que o aditivo, firmado em setembro de 2019, concedeu abatimento de R$ 5.500.000,00 em razão da primeira constatação de divergência referente à diminuição da área consolidada/cultivável, especialmente por conta da existência de córregos e
APPs
, mas delimitou que esse ajuste não absorveu a redução muito mais significativa revelada posteriormente pela APF/2020 e pela homologação do CAR/2021.

Sustenta, ainda, que o julgado examinou a cláusula de recebimento “sem qualquer ressalva”, afastando a interpretação ampliativa pretendida pelos embargantes, ao fundamento de que tal declaração comporta interpretação restritiva e não autoriza presumir renúncia ampla a pretensões indenizatórias fundadas em fatos ainda não conhecidos no momento do ajuste.

Acrescenta que a tentativa de enquadrar o aditivo como transação extintiva com base no art. 840 do Código Civil foi corretamente rejeitada, porque uma transação se interpreta restritivamente e não pode produzir efeito liberatório sobre vícios informacionais futuros, mais amplos e desconhecidos à época de sua celebração.

Pois bem.
Também não assiste razão aos embargantes.

Ao contrário do que alegam, o acórdão embargado
não silenciou
sobre o alcance jurídico do aditivo contratual firmado em 10/09/2019.

O voto condutor reconheceu expressamente que o referido ajuste concedeu abatimento de R$ 5.500.000,00, justamente em razão da constatação de diminuição da área consolidada/cultivável, a partir da verificação da existência de córregos e
APPs
que reduziram a área efetivamente explorável.

Além disso, o julgado foi claro ao afirmar que tal ajuste, na prática, implicou reconhecimento de que as informações então utilizadas para nortear a limpeza e a abertura não correspondiam ao resultado verificável em campo.

Ou seja, o aditivo foi efetivamente examinado e valorizado no acórdão, inclusive como elemento revelador da relevância econômica da área consolidada e do comportamento contraditório dos vendedores ao longo da execução contratual.

O que o acórdão rejeitou — e de forma expressa — foi a leitura ampliativa pretendida pelos embargantes, no sentido de atribuir ao aditivo efeito extintivo integral, geral e futuro sobre toda e qualquer pretensão indenizatória.

O voto enfrentou especificamente a cláusula de recebimento do imóvel “sem qualquer ressalva” e afirmou, com apoio no art. 114 do Código Civil, que a renúncia deve ser interpretada restritivamente, não se presumindo nem se estendendo para além do que foi efetivamente declarado pelas partes.

Nessa perspectiva, concluiu que a expressão empregada no aditivo deveria ser compreendida dentro do seu contexto negocial, vinculada às informações e documentos então existentes e debatidos, e não como cláusula de quitação universal capaz de blindar fatos, documentos ou resultados administrativos posteriores que sequer integravam a base informacional disponível quando da assinatura.

O próprio voto ressaltou que atribuir “questão futura” a “renúncia pretérita” contraria simultaneamente a interpretação restritiva da renúncia e o critério da negociação razoável à luz da informação disponível.

Portanto, não procede a alegação de que o acórdão deixou de esclarecer a natureza jurídica do aditivo.

A decisão foi clara ao delimitar que o ajuste se referiu à primeira divergência documental então conhecida, ligada à constatação de
APPs
e córregos dentro da área indicada na DLA, e não absorveu a redução muito mais significativa revelada posteriormente pela APF/2020 e pela homologação do CAR/2021.

Houve, assim, exame direto do alcance do aditivo, de sua força vinculante e, sobretudo, de seus limites objetivos.

Se os embargantes defendem que o abatimento operou verdadeira transação extintiva ampla, sua insurgência não revela omissão, mas mero inconformismo com a interpretação restritiva do negócio jurídico adotada pelo colegiado vencedor.

Tampouco se verifica a contradição apontada.

O acórdão não reconheceu a existência do ajuste e, simultaneamente, negou-lhe qualquer eficácia jurídica.

O que fez foi delimitar o alcance objetivo de seus efeitos, distinguindo a divergência então conhecida — que motivou o abatimento de R$ 5.500.000,00 — das reduções mais significativas reveladas em momento posterior.

Assim, o voto não negou eficácia ao aditivo; apenas rejeitou a leitura ampliativa que os embargantes
pretendem lhe
atribuir, no sentido de quitação plena, geral, irrestrita e atemporal de qualquer prejuízo futuro relacionado ao imóvel.

O reconhecimento do aditivo e a limitação de seus efeitos, portanto, não são proposições contraditórias, mas logicamente complementares.

O que há, na verdade, é simples irresignação da parte vencida com a interpretação restritiva do aditivo e da cláusula de quitação, o que não se confunde com vício integrativo.

3. Omissão e contradição quanto ao exame da prova, ao reconhecimento do dolo e à releitura do acervo probatório

Maria do Carmo Castro Martinez e outros sustentam que
o acórdão embargado incorreu em omissão ao admitir responsabilização com base em dolo acidental, sem enfrentar diretamente o conjunto probatório que, segundo afirmam, teria sido corretamente valorado pela sentença no sentido da inexistência de fraude, falsificação, manipulação documental ou qualquer expediente malicioso dos vendedores.

Alegam que a sentença foi categórica ao reconhecer a ausência de prova concreta de conduta ilícita, ao passo que o acórdão, ao reconstruir a narrativa fática sob perspectiva diversa, não indicou quais elementos probatórios específicos infirmariam essa conclusão.

A
sseveram
que o dolo, especialmente para os fins do art. 146 do Código Civil, exige
animus
decipiendi
, não se presume e deve ser demonstrado por prova inequívoca de conduta ativa voltada a induzir a parte contrária em erro. Sustentam, ademais, haver contradição entre a ausência de prova robusta de dolo e a responsabilização dos vendedores, bem como contradição metodológica na releitura do acervo probatório, ao argumento de que o acórdão reformou a sentença e superou o voto vencido sem explicitar, de forma analítica, os critérios jurídicos e probatórios que teriam autorizado a superação das conclusões firmadas em primeiro grau e reafirmadas pela Relatora originária.

Alegam, por fim, que a redução da área explorável decorreu de ato administrativo superveniente da SEMA/MT, e não de artifício doloso dos vendedores, razão pela qual o acórdão teria deixado sem resposta o ponto nuclear da controvérsia probatória: onde estaria a prova concreta da intenção de enganar.

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, por sua vez, argumenta
que o acórdão embargado examinou, sim, a prova dos autos e reconheceu, de forma fundamentada, o dolo acidental a partir da reconstrução do contexto da contratação, da documentação ambiental utilizada na fase pré-contratual e da divergência entre os
dados apresentados durante a negociação e os dados posteriormente revelados nos atos ambientais.

Sustenta que o voto vencedor registrou que a pretensão recursal estava fundada justamente na alegação de que a autora fora induzida em erro quanto à área consolidada do imóvel, inicialmente informada em 3.351 hectares e depois reduzida para 2.069,62 hectares.

Alega, ademais, que o acórdão fixou, como tese de julgamento, que a autodeclaração inverídica no CAR e a documentação ambiental correlata — entre elas APF, DLA e laudo ambiental —, utilizadas como referência da área explorável e parâmetro de precificação, caracterizam dolo acidental e ensejam recomposição patrimonial.

Acrescenta que não há contradição metodológica alguma na releitura do acervo probatório, porque a reforma da sentença constitui exercício próprio da função jurisdicional do Tribunal no âmbito do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013 do CPC, não se confundindo contradição interna do julgado com simples divergência entre o acórdão e a sentença recorrida.

Pois bem.
Igualmente não assiste razão aos embargantes.

A tese de omissão probatória parte de premissa incorreta.

O acórdão embargado não reconheceu o dolo acidental por presunção abstrata, nem por simples inconformismo com a sentença.

Ao contrário, promoveu reconstrução detalhada do contexto negocial e do acervo documental, apontando, de forma expressa, os elementos que reputou aptos a demonstrar que a contratação ocorreu em condições mais onerosas por força de informações objetivas inverídicas ou incongruentes com a realidade do imóvel.

O voto rememorou os e-mails enviados por corretores ao longo das tratativas, a autodeclaração constante do CAR, a APF, o laudo ambiental, a DLA, a proposta negocial e a utilização da área consolidada/explorável como parâmetro de formação do preço.

Também consignou que a autora foi induzida a contratar tendo como base área consolidada inicialmente informada em patamar muito superior ao posteriormente revelado nos atos ambientais.

Portanto, o acórdão não se furtou ao exame do conjunto probatório; apenas o valorou em sentido diverso daquele adotado na sentença.

Ademais, o voto foi expresso ao fixar, como tese de julgamento, que a autodeclaração inverídica no CAR e a documentação ambiental correlata, utilizadas na fase pré-contratual como referência de área consolidada/explorável e como parâmetro de precificação do imóvel rural, podem caracterizar dolo acidental e ensejar recomposição patrimonial, à luz da boa-fé objetiva contratual e da tutela da confiança.

O reconhecimento do dolo acidental nasceu, precisamente, da leitura de que a contratação se apoiou em informações ambientais relevantes, prestadas pelos vendedores, e depois reveladas incompatíveis com a realidade do imóvel.

Não há, pois, ausência de correlação entre prova, fato e consequência jurídica; há, sim, encadeamento expresso entre a prova documental produzida, a informação prestada pelos vendedores e o resultado jurídico reconhecido no acórdão.

Também não se verifica a alegada contradição entre ausência de prova robusta de dolo e responsabilização dos vendedores.

O que os embargantes pretendem é reabrir a discussão sobre a valoração da prova e restabelecer a conclusão sentencial de inexistência de dolo.

Essa pretensão, contudo, não revela contradição interna do julgado, mas apenas inconformismo com a releitura do conjunto probatório promovida pela corrente vencedora.

O acórdão explicitou, sim, os fundamentos que o conduziram à superação da sentença, de modo que não procede a tese de que teria responsabilizado os vendedores sem demonstrar, analiticamente, os elementos que embasaram tal conclusão.

No mesmo sentido, a chamada “contradição metodológica na releitura do acervo probatório” não se configura.

A reforma da sentença é consequência inerente ao efeito devolutivo da apelação, que transfere ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, permitindo-lhe reexaminar fatos, provas e o direito aplicado, mediante fundamentação própria.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a contradição interna ao próprio julgado, e não aquela construída por comparação entre o acórdão e a sentença recorrida, ou entre o acórdão e a leitura probatória preferida pela parte vencida.

Assim, o fato de a corrente majoritária ter concluído de forma diversa do juízo de origem e do voto vencido não constitui, por si, vício metodológico ou contradição integrativa.

Por fim, também não há omissão quanto à tese de que a redução da área explorável decorreria de ato administrativo superveniente da SEMA/MT.

O voto condutor enfrentou justamente essa alegação e afirmou que a invocação genérica de mudanças administrativas supervenientes não se mostrava suficiente, porque não se identificava, nos elementos dos autos, demonstração técnica prévia de que as autodeclarações iniciais do CAR e da APF já refletiam, de modo adequado, a legislação ambiental vigente à época e a realidade da área.

Em outras palavras, o acórdão não atribuiu o resultado apenas a uma atuação posterior da SEMA, mas à inconsistência da autodeclaração inicial utilizada na negociação e na precificação. Daí por que a insurgência não revela falta de exame da prova, mas discordância quanto à conclusão alcançada a partir dela.

4. Omissão e contradição quanto à conduta da compradora, à boa-fé objetiva, à autorresponsabilidade negocial e à distinção entre frustração de expectativa econômica e vício jurídico do negócio
Maria do Carmo Castro Martinez e outros sustentam que
o acórdão embargado deixou de enfrentar distinção conceitual que reputam essencial ao julgamento: a diferença entre mera frustração de expectativa econômica e efetivo vício jurídico do negócio.

Afirmam que a sentença de origem assentou expressamente que não se pode confundir resultado econômico insatisfatório com defeito invalidante do negócio jurídico, sobretudo em hipóteses em que as partes, conscientes e assistidas, assumem os riscos inerentes à contratação.

Segundo alegam, o acórdão limitou-se a revalorizar os fatos sem explicitar qual critério jurídico autorizaria converter a insatisfação posterior da compradora com o desempenho econômico do empreendimento em dever de indenizar.

Acrescentam que, tratando-se de contrato celebrado no âmbito do agronegócio, em ambiente de risco regulatório e econômico inerente, a frustração de lucro ou de expectativa negocial não se confunde, por si só, com erro substancial, dolo ou defeito do negócio.

Sustentam, ainda, que o acórdão omitiu exame sobre o dever de mitigar o próprio prejuízo e sobre a autorresponsabilidade da compradora, apesar de se tratar de operação complexa, celebrada com apoio técnico e jurídico especializado e com acesso prévio à documentação pertinente.

Alegam, por fim, que o acórdão deixou de valorar adequadamente o comportamento da compradora à luz da boa-fé objetiva, especialmente no tocante à sua participação ativa nas negociações, ao acesso prévio à documentação do imóvel e à assistência técnica e empresarial de que dispunha, e que apresenta contradição ao reconhecer, simultaneamente, que a compradora participou ativamente da negociação, teve acesso prévio à documentação pertinente e contou com assistência de profissionais habilitados e, ainda assim, concluir pela existência de erro relevante apto a ensejar responsabilização civil dos vendedores.

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, por sua vez, argumenta que o acórdão não confundiu frustração de expectativa econômica com vício jurídico
do negócio, porque reconheceu que a controvérsia não se referia a risco negocial ordinário ou a simples expectativa frustrada de lucro, mas à utilização, ainda na fase pré-contratual, de informações ambientais relevantes, prestadas pelos vendedores e seus prepostos, como referência da área consolidada/explorável e como parâmetro de precificação do imóvel.

Sustenta que o voto vencedor deixou claro que o caso não envolvia risco inerente ao agronegócio, mas uma base informacional objetivamente inverídica ou incongruente com a realidade do bem, circunstância que contaminou o consentimento e levou ao reconhecimento do dolo acidental.

Alega, ainda, que o acórdão enfrentou expressamente a alegação de que a compradora era pessoa experiente, assistida por familiares, técnicos e advogados, concluindo, contudo, que tais circunstâncias não afastam a responsabilidade dos vendedores pela veracidade das informações prestadas em documentos ambientais relevantes para a aquisição do imóvel rural.

Ressalta que o voto consignou que não se pode punir o comprador diligente que se ateve à autodeclaração dos vendedores em documento público relevante, sendo de inteira responsabilidade do proprietário declarante as informações prestadas no CAR.

Assim, segundo a embargada, a experiência negocial da compradora e sua assistência técnica não entram em contradição com a conclusão do acórdão, pois não era dever da adquirente proteger-se da má-fé dos vendedores, mas destes agir com lealdade e boa-fé na apresentação da documentação do imóvel.

Pois bem. Não assiste razão aos embargantes também quanto a este ponto.

O acórdão embargado não confundiu mera frustração de expectativa econômica com vício jurídico do negócio.

Ao revés, o voto condutor foi explícito ao situar a controvérsia em plano diverso do simples risco negocial ordinário.

A decisão deixou claro que o caso não versava sobre insucesso econômico posterior, frustração de lucro ou risco inerente ao agronegócio, mas sobre a utilização, ainda na fase pré-contratual, de informações ambientais relevantes, prestadas pelos vendedores e seus prepostos, como referência objetiva da área consolidada/explorável e, por conseguinte, como parâmetro de precificação do imóvel.

O acórdão consignou, em termos expressos, que a expectativa legítima da compradora foi frustrada por informação inverídica, objetiva e essencial, prestada diretamente pelos vendedores em documento oficial, circunstância que comprometeu a higidez do contrato e impôs sua revisão à luz da boa-fé objetiva e da tutela da confiança.

Portanto, houve clara distinção entre o risco econômico inerente ao empreendimento e o vício da base informacional do negócio.

Também não procede a alegação de que o acórdão deixou de explicitar o critério jurídico que autorizaria converter a insatisfação posterior da compradora em dever de indenizar.

O julgado indicou expressamente esse critério: a violação da boa-fé objetiva, da tutela da confiança e dos deveres anexos de lealdade e informação na fase pré-contratual, nos moldes dos
arts
. 113 e 422 do Código Civil, bem como a incidência do dolo acidental do art. 146 do Código Civil, quando a parte é conduzida a contratar em condições mais onerosas por informações objetivas inverídicas ou incongruentes com a realidade do bem.

Não houve, portanto, mera
revaloração
abstrata dos fatos, mas enquadramento jurídico claro do vício reconhecido.

A alegação de que o acórdão deixou de valorar o comportamento da compradora à luz da boa-fé objetiva igualmente não procede.

O voto condutor enfrentou expressamente essa questão.

O julgado reconheceu que a autora teve acesso prévio a documentos ambientais e que contava com assistência familiar, técnica e jurídica; todavia,
consignou, de forma clara, que esse dado não afasta a responsabilidade dos vendedores pela veracidade das informações prestadas em documento público relevante para a aquisição do imóvel rural.

A decisão afirmou expressamente que não se pode punir o comprador diligente que se ateve à autodeclaração dos vendedores em documento com fé pública, nem desconsiderar a gravidade da inserção de informação inverídica sobre área aberta/consolidada em contexto negocial de grande vulto.

Logo, a postura da compradora foi valorada, mas dentro da premissa de que sua diligência não exonerava o vendedor do dever de lealdade e informação.

Além disso, o acórdão utilizou como fundamento específico o próprio recibo e croqui do CAR, no qual constava expressamente que todas as informações técnicas prestadas, especialmente
as pessoais
e dominiais, bem como as informações fornecidas pelo proprietário do imóvel, eram de inteira responsabilidade deste, que responderia legalmente por elas.

Esse fundamento enfrenta, de modo direto, a tentativa dos embargantes de deslocar para a compradora o ônus de verificar a consistência material das informações declaradas pelos vendedores.

Em outras palavras, a decisão não ignorou a conduta da autora; apenas concluiu que, mesmo tendo sido diligente e assistida, ela não tinha o dever jurídico de se proteger da inverdade de dados declarados pelos próprios alienantes em documento oficial essencial à contratação.

Tampouco há omissão quanto ao dever de mitigar o próprio prejuízo e à autorresponsabilidade negocial.

O que o acórdão fez foi afirmar, em linha com os
arts
. 113 e 422 do Código Civil, que a boa-fé objetiva impõe deveres recíprocos, mas que, no caso concreto, o elemento decisivo foi a violação do dever de lealdade e informação por parte dos vendedores, e não alguma incúria juridicamente relevante da adquirente.

A tese dos embargantes de que a compradora deveria ter formulado ressalvas, exigido complementações ou aprofundado diligências foi, em essência, rejeitada quando o voto afirmou que o comprador diligente pode legitimamente confiar em autodeclaração dos vendedores aposta em documento público relevante.

Assim, não houve silêncio sobre a conduta da autora, mas valoração expressa dessa conduta em sentido diverso do pretendido pelos embargantes.

Por fim, a contradição invocada entre ciência e participação ativa da compradora e o reconhecimento do erro relevante indenizável também não se configura.

A experiência negocial da compradora e sua assistência técnica podem coexistir, sem contradição, com o reconhecimento de que o negócio foi celebrado em condições mais onerosas por força de informações ambientais objetivamente inverídicas ou incongruentes com a realidade do bem.

O acórdão concluiu, precisamente, que a diligência da compradora não a obrigava a desconfiar da veracidade material de dados declarados pelos próprios vendedores em cadastro ambiental obrigatório e essencial ao planejamento econômico do negócio.

Logo, a participação ativa da compradora na negociação não neutraliza, por si, a responsabilidade dos alienantes pela fidedignidade das informações que ofereceram como suporte da contratação.

O que os embargantes buscam, no fundo, é restabelecer a tese já rejeitada de autorresponsabilidade integral da compradora, como se a boa-fé objetiva operasse em mão única apenas para protegê-los.

O acórdão, contudo, enfrentou esse argumento e concluiu em sentido contrário, de modo suficientemente fundamentado.

5. Omissão e contradição quanto à coerência interna do acórdão, à integração lógica da fundamentação, ao enfrentamento do voto vencido e ao dever constitucional de fundamentação adequada

Maria do Carmo Castro Martinez e outros sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão qualificada ao deixar de enfrentar, de modo analítico, os fundamentos constantes do voto vencido, o qual, segundo afirmam, manteve a sentença de improcedência com base em premissas jurídicas e probatórias consistentes e alinhadas à prova dos autos.

Alegam que, embora não haja obrigação formal de responder ponto a ponto ao voto divergente, a existência de dissenso qualificado impunha ao colegiado vencedor o dever de explicitar as razões jurídicas pelas quais superou as premissas adotadas pela Relatora originária e acompanhadas pelo Presidente da Câmara.

Sustentam, ainda, que o acórdão, embora extenso, não integrou de forma lógica, analítica e suficiente os elementos estruturais da causa, deixando de construir encadeamento argumentativo coerente entre o conteúdo do contrato, o aditivo contratual, o acervo probatório e o enquadramento jurídico adotado.

Acrescentam que o julgado carece de unidade argumentativa global, por apresentar estrutura decisória ilógica e internamente incoerente, sem articulação harmônica entre suas premissas, a reconstrução dos fatos, a valoração da prova, a disciplina contratual aplicável e a conclusão condenatória adotada.

Por fim, sustentam que o acórdão embargado viola o dever constitucional de fundamentação adequada, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, porque, embora formalmente extenso, não teria enfrentado de modo analítico, estruturado e suficiente os pilares centrais da causa, especialmente a natureza jurídica da contratação
ad corpus
, a eficácia do aditivo contratual, a ausência de prova robusta de dolo e a consistência argumentativa do voto vencido.

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, por sua vez,
argumenta que não há omissão no acórdão quanto à ausência de enfrentamento do voto vencido, porque o dever constitucional de fundamentação se satisfaz com a exposição clara,
coerente e suficiente das razões que formaram a convicção da corrente majoritária, não havendo qualquer norma que imponha ao voto vencedor o dever de rebater, ponto a ponto, todos os fundamentos lançados no voto divergente.

Sustenta que a existência de voto vencido é inerente ao julgamento colegiado e não macula a motivação adotada pela maioria, a qual se sustenta por si mesma.

Afirma, ainda, que também não há omissão ou deficiência de integração lógica no acórdão, porque o voto vencedor reconstruiu minuciosamente toda a relação negocial, desde as tratativas preliminares até as consequências do inadimplemento, examinando de forma pormenorizada as alegações das partes, o instrumento particular de compra e venda, o termo aditivo e os documentos técnicos que instruíram a demanda.

Acrescenta que a alegação de ausência de unidade argumentativa global do acórdão é ampla, abstrata e retórica, sem individualização concreta de qualquer contradição interna real, e que tampouco há violação ao dever constitucional de fundamentação adequada, porque o acórdão expôs de forma clara, coerente e suficientemente motivada as razões pelas quais reformou a sentença.

Pois bem. Não assiste razão aos embargantes.

A alegada omissão, no tocante ao voto vencido, não se configura, porque o acórdão embargado contém fundamentação própria, autônoma, clara e suficiente para amparar a conclusão majoritária, não havendo exigência legal de que o voto vencedor promova enfrentamento analítico, tópico por tópico, dos fundamentos constantes do voto divergente.

O dever de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil, se satisfaz quando o órgão julgador explicita, de forma coerente e inteligível, as razões determinantes da conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

O próprio acórdão delimitou as questões em discussão, indicou as premissas fáticas relevantes, reconstruiu o contexto negocial e apresentou, em itens
próprios da ementa e da fundamentação, as razões jurídicas pelas quais reconheceu a incidência da boa-fé objetiva, da tutela da confiança e do dolo acidental, bem como os limites do aditivo contratual e da cláusula de renúncia ali contida.

Além disso, a insurgência dos embargantes parte de premissa incorreta ao pretender converter a divergência interna do colegiado em vício integrativo do acórdão.

A existência de voto vencido constitui fenômeno inerente ao julgamento colegiado e, por si só, não impõe ao voto vencedor o ônus de funcionar como instância revisional interna da posição minoritária.

O que se exige é que a corrente prevalecente exponha as razões pelas quais, examinando a matéria devolvida, conclui em sentido diverso, e isso foi precisamente o que ocorreu.

O acórdão vencedor enfrentou a controvérsia sob enfoque distinto daquele adotado pela Relatora originária, delimitando que o litígio não se resolvia pela prevalência absoluta da cláusula ad corpus, mas pelas informações ambientais inverídicas ou incongruentes utilizadas na fase pré-contratual como referência da área consolidada/explorável e como parâmetro de precificação do imóvel.

Portanto, ainda que não tenha refutado isoladamente cada passagem do voto vencido, o acórdão expôs, com suficiência, o itinerário argumentativo que conduziu à superação da conclusão minoritária.

Também não se verifica a apontada falta de integração lógica entre contrato, aditivo, prova e enquadramento jurídico.

Longe de apresentar raciocínio fragmentado ou desconectado, o acórdão embargado promoveu reconstrução minuciosa da sequência negocial e integrou, de forma explícita, os diversos elementos relevantes da causa: as tratativas preliminares, os e-mails encaminhados à compradora, o conteúdo do CAR e dos demais documentos ambientais, o contrato de compra e venda, o termo aditivo, a imissão na posse, a posterior revelação de nova redução da área consolidada, a notificação extrajudicial e o ajuizamento da demanda.

A partir dessa cadeia fática, o voto condutor assentou, de modo claro, que a controvérsia central não residia apenas no texto do contrato, mas na utilização, na fase pré-contratual, de informações ambientais relevantes e objetivamente inverídicas ou incongruentes com a realidade do imóvel, com aptidão para influenciar o consentimento e a precificação do negócio.

Há, portanto, nexo explícito entre contrato, aditivo, prova documental, comportamento das partes e subsunção normativa.

Igualmente não procede a alegação de ausência de unidade argumentativa global do julgado.

Os embargantes não apontam, de forma concreta, qualquer contradição interna real entre as premissas do acórdão e sua conclusão.

O que fazem é desqualificar genericamente a
ratio

decidendi
adotada pela maioria, afirmando, em termos amplos, que a decisão seria “ilógica” ou “incoerente”.

Ocorre que o acórdão é estruturado, detalhado e coerente: reconstrói a relação negocial, examina os documentos contratuais e ambientais, valoriza a prova produzida e, a partir daí, conclui pela violação da boa-fé objetiva e pela configuração do dolo acidental.

O inconformismo com a prevalência da tese acolhida pelo voto vencedor não configura, por si só, vício integrativo.

Por fim, tampouco há violação ao dever constitucional de fundamentação adequada. O fato de o acórdão não acolher a leitura jurídica sustentada pelos embargantes não significa que tenha incorrido em fundamentação meramente aparente.

Ao contrário, o voto vencedor enfrentou exaustivamente os fatos, as provas, o contrato, o termo aditivo, os documentos ambientais e a tese de dolo acidental, aplicando o direito de forma clara e motivada.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte vencida, tampouco a reproduzir e refutar, isoladamente, todos os
fundamentos do voto vencido, sendo suficiente que apresente as razões que formaram sua convicção.

As falhas apontadas pelos embargantes, portanto, não revelam vício real de fundamentação, mas apenas inconformidade com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Prequestionamento

Maria do Carmo Castro Martinez e outros sustentam que
os presentes embargos também se destinam ao prequestionamento expresso das matérias de direito suscitadas, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, requerendo manifestação explícita do colegiado sobre os dispositivos legais e constitucionais que reputam relevantes ao deslinde da controvérsia.

Alegam que, ainda que rejeitados os
aclaratórios
, os fundamentos suscitados devem ser considerados incluídos no acórdão para fins de acesso às instâncias superiores, mas afirmam que, na hipótese concreta, a correção dos vícios identificados conduziria logicamente à alteração do resultado do julgamento.

Nesse contexto,
prequestionam
, em especial, os
arts
. 500, § 3º, 840, 113, 114, 146, 422 e demais dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil invocados ao longo da peça, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, insistindo na necessidade de pronunciamento expresso acerca dessas normas.

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, por sua vez, argumenta que os embargantes utilizam o prequestionamento apenas como reforço formal de insurgência que, em verdade, busca rediscutir o mérito do acórdão, razão pela qual não há necessidade de acolhimento dos
aclaratórios
para esse fim.

Sustenta, em síntese, que, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição real a ser sanada, não se justifica a integração do julgado apenas para reproduzir expressamente dispositivos legais e constitucionais invocados de forma estratégica pela parte embargante.

Em sua ótica, o acórdão já contém fundamentação suficiente sobre os temas jurídicos controvertidos, sendo descabido transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal destinado a forçar manifestação artificial do colegiado sobre normas já enfrentadas no julgamento.

Pois bem.

No que tange ao prequestionamento, cumpre consignar que, uma vez examinadas todas as teses efetivamente suscitadas pelos embargantes e rejeitados os alegados vícios de omissão e contradição, não há necessidade de manifestação adicional, artificial ou exaustiva sobre cada dispositivo legal ou constitucional invocado de forma meramente estratégica.

O acórdão embargado, ora integrado por este voto, contém fundamentação suficiente sobre os temas controvertidos, tendo enfrentado, de modo claro, as questões relativas à cláusula
ad corpus
, ao alcance do aditivo contratual, à valoração do acervo probatório, ao reconhecimento do dolo acidental, à boa-fé objetiva, à tutela da confiança e ao dever de fundamentação.

De todo modo, para fins de prequestionamento, reputam-se enfrentados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes, na medida em que a matéria jurídica por eles veiculada foi apreciada de forma suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

A simples rejeição da tese não equivale à ausência de manifestação do órgão julgador.

Assim, a eventual irresignação da parte deverá ser deduzida pela via recursal própria, não se prestando os embargos de declaração à obtenção de pronunciamento meramente formal ou reiterativo sobre normas já devidamente abrangidas pela fundamentação do julgado.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas nos Embargos Declaratórios opostos por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio.

Contradição: violação positiva do contrato e o cabimento da cláusula penal

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio sustenta que o acórdão embargado incorre em contradição no capítulo em que afastou a incidência da cláusula penal prevista na cláusula 14 do contrato de compra e venda, sob o fundamento de que não seria possível a cumulação da cláusula penal com indenização por perdas e danos.

Alega que, em seu recurso de apelação, requereu a aplicação da multa penal não compensatória
diante da flagrante
violação da obrigação principal e dos deveres anexos de boa-fé, lealdade e informação, e que o próprio voto vencedor reconheceu que a conduta dos vendedores configurou descumprimento dos deveres anexos da boa-fé objetiva, inclusive com responsabilização contratual por violação positiva do contrato.

Sustenta que, se o acórdão reconheceu a existência de inadimplemento contratual lato sensu, exteriorizado pela violação dos deveres anexos, não seria coerente afastar, no capítulo seguinte, a cláusula penal expressamente pactuada para o caso de descumprimento contratual.

Destaca que a cláusula 14 prevê multa penal não compensatória de 10% do valor do contrato, “sem prejuízo de indenizar perdas e danos”, e invoca os
arts
. 409 e 411 do Código Civil para afirmar a possibilidade de cumulação da pena convencionada com o desempenho da obrigação principal ou com as perdas e danos, quando se tratar de cláusula penal estabelecida em segurança especial de outra cláusula determinada.

Alega, por fim, que as jurisprudências utilizadas no acórdão referir-se-iam a hipóteses distintas, ligadas a atraso na entrega de imóvel, não sendo aplicáveis ao caso concreto.

Requer, assim, que o Tribunal esclareça se o reconhecimento da violação positiva do contrato configura inadimplemento apto a autorizar a cobrança da cláusula
penal e se é válida, no caso, a cumulação da multa com as perdas e danos, à luz dos
arts
. 409 e 411 do Código Civil.

Maria do Carmo Castro Martinez e outros, por sua vez, sustentam que não há contradição interna no acórdão quanto ao afastamento da cláusula penal, porque o que Olinda chama de contradição seria, na realidade, mera discordância quanto ao enquadramento jurídico adotado pelo Colegiado.

Alegam que a contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, refere-se à incoerência lógica interna entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com o inconformismo da parte que gostaria que, a partir dos mesmos fatos, o Tribunal tivesse condenado mais.

Sustentam que o acórdão não estava obrigado a acolher a cumulação pretendida entre danos emergentes e cláusula penal, porque, ainda que se admitam, em abstrato, hipóteses de coexistência, a definição concreta depende da natureza da cláusula, da sua função econômica, do objeto efetivamente indenizado e da necessidade de evitar
bis in idem
e sobreposição reparatória.

Afirmam, assim, que o acórdão exerceu atividade jurisdicional legítima ao reconhecer determinada indenização e, ao mesmo tempo, rejeitar a incidência da multa contratual autônoma, o que não revela contradição, mas seleção das consequências jurídicas efetivamente devidas no caso concreto.

Acrescentam que a mera existência de cláusula contratual qualificada como “não compensatória” e com previsão de indenização suplementar não elimina o dever jurisdicional de interpretar, no caso concreto, a natureza jurídica da penalidade e o objeto já abrangido pela condenação imposta.

Pois bem. Não assiste razão à embargante.

Não se verifica, no ponto, a alegada contradição interna do acórdão embargado.

Isso porque o julgado foi expresso ao reconhecer, de um lado, a responsabilidade contratual dos vendedores pela prestação de informações
ambientais inverídicas na fase pré-contratual, com consequente condenação ao pagamento de dano emergente, e, de outro, ao afastar a incidência da cláusula penal prevista contratualmente, por entender que a recomposição patrimonial reconhecida não se confundia automaticamente com a hipótese contratual típica de inadimplemento ou mora a que se vinculava a pena convencional.

Trata-se, pois, de juízo jurídico deliberado e fundamentado de não incidência da multa contratual no caso concreto, e não de proposições logicamente inconciliáveis entre si.

O voto condutor consignou expressamente que a cláusula penal pressupõe inadimplemento ou mora de obrigação prevista no contrato, funcionando como prefixação das consequências do descumprimento, ao passo que a recomposição patrimonial deferida decorreu do dolo acidental e da violação dos deveres anexos da boa-fé, submetendo-se, ainda, ao controle judicial quanto a eventual excesso e às regras de cumulação.

Logo, o acórdão enfrentou a matéria e a resolveu em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, é a contradição interna ao próprio julgado, isto é, a incoerência lógica entre suas premissas e sua conclusão, e não a simples discordância da parte com o enquadramento jurídico adotado.

No caso, o que a embargante Olinda sustenta como contradição é, em realidade, pretensão de que, a partir dos mesmos fatos reconhecidos no acórdão, o Tribunal tivesse extraído consequência jurídica mais gravosa aos embargados, mediante cumulação da multa contratual com a indenização por dano emergente. Isso, contudo, traduz inconformismo com o critério jurídico adotado, e não vício integrativo.

Também não procede a premissa de que o reconhecimento da chamada violação positiva do contrato implicaria, por si só e automaticamente, a incidência da cláusula penal estipulada na cláusula 14.

O sistema dos
arts
. 408 a 416 do Código Civil não autoriza raciocínio tão linear.

Ainda que a embargante invoque os
arts
. 409 e 411 do Código Civil e sustente tratar-se de multa “não compensatória”, a incidência concreta da cláusula penal depende da interpretação de sua natureza jurídica, de sua função econômica, do objeto por ela garantido e da verificação de que sua exigência não importa sobreposição reparatória com a condenação já imposta.

O próprio Superior Tribunal de Justiça distingue, com nitidez, as hipóteses de cláusula penal compensatória e moratória, bem como as situações em que a cumulação pode ser admitida.

Em particular, o STJ admite cumulação em casos específicos de cláusula penal moratória, notadamente quando o inadimplemento é parcial, útil e remanescendo interesse no adimplemento, como nos precedentes relativos a atraso na entrega de imóveis.

É precisamente por isso que não se pode transportar, de forma automática, a jurisprudência construída para hipóteses de mora contratual — como atraso na entrega de imóvel — para o caso presente, em que o acórdão reconheceu responsabilidade por desequilíbrio econômico do negócio decorrente de informação ambiental inverídica prestada na fase pré-contratual.

O voto embargado delimitou que a recomposição patrimonial deferida já incidiu sobre o núcleo econômico do descumprimento reconhecido, vale dizer, a diferença entre a realidade produtiva do imóvel e a base informacional utilizada para a contratação.

Nessa moldura, a exigência adicional da multa contratual, sem demonstração clara de autonomia funcional da penalidade em relação ao dano já reparado, implicaria risco concreto de
bis in idem
e de duplicidade sancionatória/reparatória.

Ademais, o acórdão não disse, em absoluto, que “nunca” seria possível cumular cláusula penal e perdas e danos; o que assentou foi que, neste caso, a
penalidade não incidia, porque a hipótese reconhecida judicialmente não se confundia automaticamente com o tipo contratual de descumprimento sanável no prazo, além de exigir análise judicial quanto a eventual excesso e à própria compatibilidade com a indenização deferida.

Ou seja, o julgado não negou em tese a existência de situações abstratas de cumulação; apenas recusou sua aplicação ao quadro fático-jurídico concreto dos autos.

Não há contradição nisso, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional de selecionar, entre as consequências jurídicas possíveis, aquelas efetivamente cabíveis no caso concreto.

Nem altera essa conclusão o argumento de que a cláusula 14 conteria expressa previsão de multa “sem prejuízo de indenizar perdas e danos”.

A mera redação contratual, por si só, não elimina o dever do julgador de interpretar sistematicamente a cláusula à luz dos
arts
. 408 a 416 do Código Civil, nem afasta o controle judicial sobre sua incidência concreta.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a natureza da cláusula penal — compensatória ou moratória — repercute diretamente no regime jurídico da cumulação, não sendo possível presumir, apenas pela autodenominação contratual ou por redação genérica, que toda penalidade será cumulável com toda e qualquer indenização.

Tampouco há omissão quanto à invocação dos
arts
. 409 e 411 do Código Civil. O acórdão, ao afastar a incidência da multa e mencionar expressamente os
arts
. 408, 409, 413 e 416 do Código Civil, já revelou, de forma suficiente, a premissa normativa adotada: a pena convencional não foi reputada automaticamente devida na hipótese reconhecida, sobretudo porque o dano econômico já foi objeto de recomposição específica.

Embargos de declaração não se prestam a compelir o órgão julgador a reabrir o debate hermenêutico para adotar, entre duas interpretações juridicamente possíveis, aquela mais favorável
à
embargante.

Em verdade, a insurgência de Olinda busca rediscutir o mérito do enquadramento jurídico conferido pelo acórdão à cláusula penal e à indenização já deferida, pretendendo substituir o entendimento adotado por outro que admita a condenação cumulativa. Essa finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se presta ao rejulgamento da causa nem à ampliação do capítulo condenatório já fixado.

Assim, o acórdão embargado:

enfrentou expressamente
o pedido de incidência da cláusula penal;

fundamentou
sua rejeição à luz dos
arts
. 408, 409, 413 e 416 do Código Civil;

não incorreu em contradição interna,
pois distinguiu, de forma juridicamente possível, a indenização por dano emergente e a não incidência da pena convencional; e

não estava obrigado
a acolher a interpretação defendida pela embargante acerca dos
arts
. 409 e 411 do Código Civil.

Desse modo, a tese deve ser
integralmente rejeitada.

Omissão e contradição quanto ao dever de indenizar o ITBI pago a maior por culpa do vendedor

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio
sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a responsabilidade dos embargados pelo ressarcimento do prejuízo correspondente à diferença do ITBI recolhido a maior.

Alega que o julgado tratou a controvérsia sob perspectiva estritamente tributária, afirmando que a questão deveria ser resolvida pela via da repetição de indébito, nos termos do art. 165 e seguintes do CTN, a partir da premissa de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do bem e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.113.

Sustenta, contudo, que o fator crucial do caso não é a relação tributária em si, mas o dano causado à compradora por culpa dos vendedores, que indicaram valor equivocado no contrato e artificialmente inflaram o preço do negócio, circunstância que repercutiu diretamente no valor do tributo recolhido.

Afirma que o acórdão se omitiu completamente quanto à inviabilidade prática e jurídica da via tributária por ele indicada, porque o prazo prescricional quinquenal para a repetição de indébito, previsto no art. 168, I, do CTN, teria se esgotado em 05/12/2024, ao passo que a prova judicial do dolo dos embargados e da consequente inflação artificial do preço somente teria sido reconhecida em março de 2026.

Alega, assim, que a solução apontada no acórdão seria
inócua
e que, diante da impossibilidade da via tributária, remanesceria apenas a incidência das regras de responsabilidade civil e do princípio da reparação integral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Sustenta, ainda, existir contradição porque o próprio acórdão reconheceu, em outros capítulos, a prestação de informações inverídicas pelos vendedores, admitiu que essa distorção influiu na formação do preço do negócio e os condenou ao pagamento de dano emergente, mas negou reparação justamente em relação ao prejuízo patrimonial correspondente ao ITBI pago a maior, embora este decorra, segundo afirma, da mesma base econômica artificialmente inflada.

Inclusive, apresenta cálculo segundo o qual, recolhido o ITBI sobre o valor originário de R$ 35.000.000,00, à alíquota de 2%, o tributo pago foi de R$ 700.000,00, ao passo que, considerados o abatimento de R$ 5.500.000,00 e a condenação de R$ 7.391.900,00 a título de dano emergente, o valor econômico efetivo do negócio seria de R$ 22.108.181,73, sobre o qual o ITBI devido corresponderia a R$ 442.163,63, resultando em diferença paga a maior de R$ 257.836,37.

Requer, por isso, que o acórdão seja integrado para enfrentar a inviabilidade da via tributária e reapreciar a responsabilidade dos embargados pelo ressarcimento do ITBI recolhido em excesso, à luz do art. 944 do Código Civil.

Maria do Carmo Castro Martinez e outros, por sua vez, sustentam
que não há omissão nem contradição quanto ao ITBI, porque o acórdão apreciou expressamente a matéria e lhe deu solução jurídica no sentido de que a controvérsia deveria ser resolvida na esfera tributária, pela via própria, o que afasta a alegação de silêncio judicial.

Alegam que o que existe é mero inconformismo de Olinda com a resposta jurisdicional recebida.

Sustentam, ainda, que a alegada prescrição da via tributária não converte automaticamente a pretensão em responsabilidade civil dos embargados, pois a suposta perda ou inutilidade da repetição de indébito não transmuta, por si só, uma relação típica de indébito fiscal em dever indenizatório civil imputável automaticamente à parte contrária.

Afirmam que a tentativa de deslocar a controvérsia para o campo da responsabilidade civil, com fundamento no art. 944 do Código Civil, consiste em construção argumentativa posterior formulada com o objetivo de ampliar a condenação já estabelecida, inclusive mediante quantificação específica do valor que a embargante reputa devido.

Acrescentam que a reparação integral do dano não dispensa a adequada qualificação jurídica de cada prejuízo alegado, nem autoriza que toda e qualquer repercussão econômica seja

automaticamente convertida em indenização civil exigível dos embargados.

Por isso, defendem que o pedido relativo ao ITBI, tal como deduzido nos
aclaratórios
, revela tentativa de obtenção de nova condenação indenizatória autônoma, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Pois bem. Não assiste razão à embargante.

Não se verifica, no ponto, nem
omissão, nem contradição interna
no acórdão embargado.

Isso porque o julgado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao ITBI e lhe conferiu solução jurídica clara, ao assentar que o alegado recolhimento a maior se insere no âmbito da
relação jurídico-tributária
estabelecida entre contribuinte e Fazenda Municipal, porquanto a base de cálculo do ITBI é o
valor venal do bem transmitido,
nos termos do art. 38 do CTN, e eventual divergência quanto ao valor declarado ou aceito para fins de tributação submete-se ao regime próprio do lançamento e do indébito tributário.

O voto condutor foi expresso ao consignar que, à luz do
Tema n.º 1.113 do STJ,
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de conformidade com o valor de mercado,
podendo ser afastado apenas mediante procedimento próprio de arbitramento,
nos termos do art. 148 do CTN; e concluiu, em consequência, que eventual pagamento indevido configura matéria típica de
indébito tributário
, cuja restituição se postula perante o sujeito ativo do tributo, e não por condenação de particulares em ação indenizatória.

Portanto, não houve silêncio judicial sobre a matéria; houve pronunciamento expresso em sentido contrário ao pretendido pela embargante, com menção à precedente vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar a suposta inviabilidade prática da via tributária em razão do art. 168, I, do CTN.

Tal argumento
não constitui ponto omitido do julgado,
mas construção superveniente deduzida pela embargante para tentar deslocar, por via reflexa, uma controvérsia de índole tributária para o campo da responsabilidade civil.

O acórdão não estava obrigado a antecipar, em tese, todas as contingências, defesas ou obstáculos eventualmente existentes na via própria indicada, sobretudo porque seu fundamento decisório foi de
inadequação da pretensão contra particulares,
e não de exame do cabimento concreto de futura ação perante o Fisco.

Em outras palavras, o fato de a embargante sustentar, agora, que a repetição de indébito estaria prescrita não transforma em omisso um julgado que já definiu, de forma expressa, a
natureza jurídica tributária
da controvérsia.

Ademais, a própria linha argumentativa dos embargos não autoriza a conclusão pretendida.

A embargante afirma que o ITBI foi recolhido em
05/12/2019
, razão pela qual o prazo quinquenal do art. 168, I, do CTN se esgotaria em
05/12/2024
.

Contudo, o fundamento do acórdão não restringiu a questão à repetição de indébito em sentido estrito, mas remeteu a matéria ao regime jurídico-tributário próprio, com expressa menção ao art. 148 do CTN e ao procedimento administrativo de arbitramento,
coerentemente com a tese do Tema n.º 1.113 do STJ
.

E, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a posterior alegação de prescrição da pretensão restitutória, essa circunstância
não transmuta automaticamente
o indébito tributário em dano civil indenizável pelos vendedores.

A perda, a inércia ou o não aproveitamento oportuno da via fiscal adequada não tem o efeito jurídico de criar,
ex
post facto
, um novo capítulo de responsabilidade civil contra particulares.

Nesse ponto, destaca-se que o
Tema n.º 1.113 do STJ foi publicado em 03/03/2022
, antes da alegada prescrição sustentada pela embargante, o que apenas reforça a improcedência dos
aclaratórios
quanto à questão.

Isso porque, desde então, já havia orientação jurisprudencial clara no sentido de que a base de cálculo do ITBI deveria observar o valor de mercado do imóvel, com possibilidade de controle administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

Logo, mesmo dentro do quinquênio indicado pela própria embargante, já existia parâmetro normativo e jurisprudencial suficiente para a adoção das providências cabíveis perante a Fazenda Municipal.

Não se pode, pois, imputar aos vendedores, em sede de embargos de declaração, a consequência patrimonial decorrente da não utilização, pela autora ora embargante, em tempo útil, da via jurídico-tributária reputada adequada pelo próprio acórdão.

Igualmente não se configura a contradição apontada.

O fato de o acórdão ter reconhecido, em outros capítulos, a existência de informações ambientais inverídicas e, por isso, condenado os apelados ao pagamento de
dano emergente
não obriga, lógica ou juridicamente, ao reconhecimento de que toda repercussão econômica subsequente do negócio deva ser automaticamente reconduzida à esfera da responsabilidade civil dos vendedores.

O dano emergente reconhecido no acórdão foi delimitado como recomposição patrimonial do
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato
, decorrente da frustração da base informacional essencial do negócio e da diferença entre a área consolidada/explorável informada e a efetivamente constatada.

Já o ITBI possui
regime jurídico próprio
, de direito público, com sujeito ativo determinado, base de cálculo legalmente disciplinada e mecanismos específicos de revisão e restituição.

Portanto, não há incoerência em reconhecer a responsabilidade civil dos vendedores pelo desequilíbrio contratual e, ao mesmo tempo, afirmar que a restituição de tributo supostamente recolhido a maior não pode ser obtida, nesta via, mediante condenação de particulares à “devolução de tributo” pago a maior.

São planos jurídicos distintos, submetidos a regimes normativos diversos.

A tentativa de invocar o art. 944 do Código Civil e o princípio da reparação integral, por sua vez, não altera essa conclusão.

A reparação integral do dano não dispensa a
correta qualificação jurídica
do prejuízo alegado, nem autoriza que toda consequência econômica do negócio seja automaticamente absorvida pelo título indenizatório civil.

O acórdão, ao delimitar que o indébito de ITBI deveria ser discutido perante o sujeito ativo do tributo, não negou, em abstrato, a existência de repercussão patrimonial, mas apenas afirmou que
essa repercussão não se traduz, nesta demanda e contra estes réus, em obrigação civil de ressarcimento do tributo pago a maior
.

A insurgência da embargante, nesse particular, revela inconformismo com o enquadramento jurídico adotado, e não vício de integração.

Além disso, a pretensão deduzida nos embargos possui nítido conteúdo
modificativo e ampliativo
.

A própria embargante reapresenta cálculo específico, sustentando que, considerado o preço originário de R$ 35.000.000,00, o ITBI pago foi de R$ 700.000,00, e que, à luz do abatimento contratual e da condenação por dano emergente, o valor econômico efetivo do negócio seria de R$ 22.108.181,73, resultando em alegada diferença de R$ 257.836,37.

Esse expediente evidencia que o objetivo dos
aclaratórios
não é suprir vício interno do julgado, mas
obter nova condenação indenizatória autônoma
, agregando parcela patrimonial que foi expressamente afastada no acórdão.

Embargos de declaração, contudo, não se prestam a tal finalidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Assim, o acórdão embargado:

(i)
apreciou expressamente
o pedido relativo ao ITBI;

(
ii
)
fundamentou
sua rejeição na natureza tributária da controvérsia, com remissão ao art. 38, ao art. 148 e ao art. 165 e seguintes do CTN, bem como ao Tema n.º 1.113 do STJ;

(
iii
)
não incorreu em contradição
ao distinguir o dano contratual indenizável do regime próprio da restituição tributária; e

(
iv
)
não estava obrigado
a converter eventual alegação posterior de inutilidade da via fiscal em fundamento para criar obrigação civil nova contra os embargados.

Desse modo, a insurgência da embargante Olinda, no ponto, configura mera tentativa de
rediscutir o mérito do enquadramento jurídico adotado no acórdão
e de
ampliar o título condenatório
, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Omissão quanto à análise do pedido de transferência da gestão ambiental

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio
sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao não analisar adequadamente o pedido de transferência da gestão ambiental da propriedade, limitando-se a não
conhecê-lo
sob o fundamento de inovação recursal, por entender que tal providência não constou expressamente do rol de pedidos da petição inicial.

Alega que essa conclusão ignora que a retenção do controle do Cadastro Ambiental Rural pelos vendedores foi um dos fatos centrais da demanda e que, diante da recusa deles em transferir a gestão ambiental, viu-se compelida a ajuizar a Ação Ordinária n.º 1035670-73.2023.8.11.0041 em face do Estado de Mato Grosso, na qual obteve apenas tutela parcial para manutenção do status ativo do SIMCAR e emissão de APF em seu nome, mas não a gestão ambiental plena.

Sustenta que a transferência definitiva da gestão ambiental não constitui inovação recursal, mas efeito anexo, lógico e necessário do reconhecimento do direito à propriedade e à escrituração definitiva, pois a consequência natural do provimento do recurso seria a entrega de todos os atributos do domínio, inclusive a gestão ambiental.

Afirma haver omissão do acórdão ao não examinar o pedido sob duas perspectivas: primeiro, como consequência lógica e necessária da causa de pedir e dos pedidos acolhidos, à luz da reparação integral do dano e da tutela específica prevista no art. 497 do CPC; segundo, sob o enfoque do princípio
Da
mihi

factum
,
dabo
tibi
jus
, já que, embora o pedido não estivesse formalmente destacado no rol final da inicial, a retenção indevida da gestão ambiental teria integrado a causa de pedir desde o início.

Sustenta, assim, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre se os
arts
. 141, 329 e 492 do CPC realmente impediriam a concessão de providência diretamente
conectada aos fatos constitutivos do direito, amplamente debatidos sob contraditório, apenas por imperfeição técnica na formulação do rol de pedidos.

Requer, por isso, manifestação expressa acerca da possibilidade de conhecimento e análise do pedido de transferência da gestão ambiental como consequência lógica do pedido de reparação de danos e medida de tutela específica apta a garantir a efetividade do provimento principal.

Maria do Carmo Castro Martinez e outros, por sua vez, sustentam
que também não há omissão quanto ao pedido de transferência da gestão ambiental, porque o acórdão conheceu da matéria e a rejeitou sob fundamento processual expresso, ao concluir que a providência não integrava os limites objetivos da demanda originária e que sua apreciação em grau recursal configuraria inovação, com menção aos
arts
. 141, 492, 10 e 329 do CPC.

Afirmam que isso afasta, de plano, a alegada omissão, uma vez que houve decisão expressa, sendo que Olinda, novamente, apenas discorda do fundamento adotado e tenta, por via oblíqua, modificar o julgado. Sustentam, ainda, que a tentativa de qualificar a transferência da gestão ambiental como simples “consequência lógica” da condenação ou como medida de tutela específica não afasta o fato de se tratar de providência autônoma, de natureza administrativa-ambiental, não compreendida nos limites objetivos da demanda tal como formulada.

Alegam que a tutela específica não pode servir de atalho processual para contornar os limites da demanda, da
devolutividade
recursal e da congruência, razão pela qual o não conhecimento do pleito, tal como assentado no acórdão, não configura omissão, mas observância ao devido processo legal.

Acrescentam que a referência feita por Olinda à Ação Ordinária n.º 1035670-73.2023.8.11.0041 e à alegada necessidade prática da transferência da gestão ambiental não demonstra vício do acórdão embargado, tampouco tem o condão de ampliar, por meio de embargos declaratórios, os limites objetivos do julgamento proferido nestes autos.

Afirmam, por fim, que a alegação de que o acórdão a teria mantido “refém” dos embargados é apenas recurso argumentativo desprovido de densidade técnica, pois o julgado apenas não concedeu, naquela sede e naqueles limites processuais,
providência autônoma de natureza administrativa-ambiental que exigiria adequada formulação, devolução e apreciação jurisdicional própria.

Pois bem
.
Não assiste razão à embargante.

Não se verifica, no ponto, a alegada
omissão
do acórdão embargado.

Isso porque o julgado
apreciou expressamente
a pretensão relativa à transferência da gestão ambiental e, de modo claro, concluiu por seu
não conhecimento
, ao fundamento de que se tratava de pedido
não deduzido na petição inicial
, cuja apreciação apenas em grau recursal configuraria
inovação recursal
e extrapolação dos limites objetivos da demanda, com expressa remissão aos
arts
.
141, 492, 10 e 329 do Código de Processo Civil
.

O próprio acórdão, em sua parte dispositiva e nas razões de decidir, consignou que o pedido de transferência da gestão ambiental não seria cognoscível porque não integrou a moldura objetiva da ação tal como proposta em primeiro grau.

Logo, não houve silêncio judicial; houve pronunciamento jurisdicional expresso, suficiente e em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

A alegação de omissão parte, portanto, de premissa incorreta: confunde
não conhecimento motivado
com ausência de apreciação.

Mas são coisas distintas.

O acórdão não se omitiu; apenas afirmou que a providência postulada não poderia ser conhecida naquela sede recursal, por ofensa aos limites objetivos da demanda e ao princípio da congruência.

Embargos de declaração não se prestam a transformar em omissão aquilo que, na realidade, é
decisão expressa de inadmissibilidade
de determinado capítulo recursal.

Também não procede a tentativa de qualificar a transferência da gestão ambiental como simples
efeito anexo, lógico e necessário
do reconhecimento do direito à escrituração definitiva.

Isso porque a providência pretendida não se exaure em mera decorrência automática da outorga da escritura, mas envolve providência
autônoma
, de nítido conteúdo
administrativo-ambiental
, relacionada ao controle e à gestão de cadastro ambiental perante órgãos públicos, com repercussões próprias e distintas do mero dever contratual de transferir a titularidade dominial.

O próprio teor dos embargos evidencia essa autonomia, ao mencionar a necessidade de tutela específica para obtenção da gestão ambiental plena e ao aludir à propositura de ação diversa em face do Estado de Mato Grosso para tratar justamente dessa matéria.

Se a própria embargante reconhece que ajuizou demanda específica para discutir a gestão ambiental, isso reforça — e não enfraquece — a conclusão de que não se está diante de simples efeito automático da escritura, mas de providência autônoma, dotada de contornos próprios.

A tutela específica prevista no art. 497 do CPC tampouco autoriza a superação dos limites objetivos da demanda.

Referido dispositivo não funciona como cláusula geral apta a permitir ao julgador conceder providência não pedida, ou substituir a necessária formulação de pedido próprio por construção posterior fundada em utilidade prática do provimento.

A tutela específica tem por pressuposto a existência de pretensão deduzida em juízo, dentro da moldura fática e petitória submetida ao contraditório.

Não pode servir, portanto, como atalho para contornar os
arts
. 141 e 492 do CPC, que vedam a prolação de decisão fora dos limites propostos pelas partes.

Assim, ainda que a transferência da gestão ambiental pudesse, em tese, revelar-se útil ou conveniente à plena fruição do bem, isso não autoriza sua concessão judicial sem adequada dedução do pedido e sem conformação processual própria.

Do mesmo modo, o brocardo
Da
mihi

factum
,
dabo
tibi
jus
("Dá-me os fatos, eu te darei o direito") não socorre a embargante.

Esse princípio autoriza ao julgador conferir a correta qualificação jurídica aos fatos narrados, mas
não
o dispensa
de respeitar os limites objetivos da demanda
.

Em outras palavras, o juiz pode dar ao fato o direito que entender aplicável, mas não pode, sob esse pretexto, conceder providência jurisdicional autônoma não pedida, nem ampliar o objeto litigioso para além do que foi deduzido e submetido ao contraditório.

A distinção é fundamental: uma coisa é enquadrar juridicamente de modo diverso os fatos alegados; outra, muito diversa, é deferir capítulo mandamental novo, de conteúdo administrativo-ambiental, não formulado como pedido próprio na inicial.

O acórdão, ao invocar os
arts
. 141, 492, 10 e 329 do CPC, enfrentou precisamente essa limitação processual.

Também não altera essa conclusão o argumento de que a retenção do controle do CAR teria integrado a causa de pedir desde o início.

Ainda que se admita que tal circunstância tenha sido narrada como elemento fático do conflito, isso não basta, por si só, para converter automaticamente a transferência da gestão ambiental em pedido implícito, sobretudo quando o próprio acórdão registrou que a providência não constou da petição inicial e que sua formulação apenas em grau recursal extrapolaria a estabilização objetiva da demanda.

Fatos narrados na causa de pedir não se confundem, necessariamente, com todos os provimentos jurisdicionais possíveis em abstrato.

O que vincula o julgador, para fins de congruência, não é apenas a narrativa fática, mas a correlação entre causa de pedir e
pedido efetivamente formulado
.

A referência da embargante à
Ação Ordinária n.º 1035670-73.2023.8.11.0041
igualmente não evidencia vício do acórdão.

Trata-se de dado externo ao julgamento da apelação, que, no máximo, revela a relevância prática da providência buscada, mas não demonstra omissão do julgado embargado.

A utilidade concreta de determinada medida não tem o condão de ampliar, por meio de embargos declaratórios, os limites objetivos do pronunciamento anteriormente proferido.

O acórdão decidiu dentro dos contornos processuais que lhe foram submetidos; não estava obrigado a conhecer de providência autônoma apenas porque a parte, posteriormente, evidenciou dificuldade prática em obtê-la por outra via.

Em verdade, a insurgência da embargante Olinda busca
reabrir o debate de mérito sobre o não conhecimento do pedido
, a fim de obter, em sede integrativa, pronunciamento favorável quanto à concessão de providência autônoma de natureza administrativa-ambiental.

Isso, porém, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão já enfrentou o ponto e deixou claro
por que
o pedido não poderia ser apreciado: não por esquecimento, mas por vedação processual decorrente dos limites da demanda, da
devolutividade
recursal e do contraditório.

O que a embargante pretende, assim, é substituir o fundamento adotado por outro mais favorável à sua pretensão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Portanto:

(i) o acórdão
não foi omisso
, pois apreciou expressamente a matéria;

(
ii
) o fundamento do
não conhecimento
foi claramente exposto, com base nos
arts
. 141, 492, 10 e 329 do CPC;

(
iii
) a transferência da gestão ambiental
não se qualifica como simples efeito automático da escritura
, mas como providência autônoma; e

nem a tutela específica do art. 497 do CPC, nem o princípio
Da
mihi

factum
,
dabo
tibi
jus
autorizam a concessão de pedido não formulado ou a superação dos limites objetivos da demanda.

Desse modo, a tese deve ser
integralmente rejeitada
.

Omissão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio
sustenta que o acórdão embargado, embora tenha reformado substancialmente a sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por dano emergente, permaneceu omisso quanto à necessária redistribuição dos ônus de sucumbência, deixando de explicitar, em seu dispositivo, a adequação da verba sucumbencial ao novo resultado do julgamento.

Alega que, sem definição expressa sobre custas e honorários, o julgado permanece incompleto e gera dúvida quanto à subsistência, ou não, da condenação sucumbencial imposta à autora na origem.

Sustenta, ainda, que a solução para essa incompletude já se encontra delineada no próprio julgamento colegiado, pois o voto da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, que integrou a corrente majoritária, manifestou-se expressamente pela inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação dos apelados ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por isso, requer a integração do acórdão para que passe a constar expressamente do dispositivo a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com a condenação dos embargados ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Maria do Carmo Castro Martinez e outros
, por sua vez, sustentam que não há omissão apta a justificar o acolhimento dos
aclaratórios
no ponto relativo à sucumbência, porque a pretensão de Olinda busca, em verdade, transformar suposta incompletude redacional em redefinição substancial dos ônus sucumbenciais, para impor aos embargados condenação integral em custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação, como se houvesse vitória plena da apelante.

Alegam que o recurso de apelação foi apenas parcialmente provido, de modo que eventual adequação da verba sucumbencial não pode ser operada nos moldes pretendidos pela embargante, devendo observar o resultado efetivo e global da demanda, à luz do art. 86 do CPC.

Sustentam, ainda, que não cabe, em sede de embargos de declaração, extrair isoladamente trecho do voto da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves para construir, por via interpretativa ampliativa, capítulo condenatório que não foi lançado de forma clara, convergente e suficiente no dispositivo do acórdão.

Acrescentam que, mesmo na hipótese de algum ajuste formal na parte dispositiva, isso não autorizaria o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, muito menos nos exatos termos pretendidos por Olinda.

Pois bem. Assiste razão à embargante.

Verifica-se, de fato, omissão no acórdão embargado quanto à disciplina dos ônus sucumbenciais.

Isso porque, embora o julgamento da apelação tenha reformado substancialmente a sentença de improcedência, para condenar os apelados ao pagamento de dano emergente e para determinar a outorga da escritura pública definitiva, o dispositivo final do acórdão limitou-se a enunciar os capítulos de mérito providos, improvidos e não conhecidos, sem redefinir expressamente custas e honorários advocatícios à luz do novo resultado da demanda.

Em outras palavras, houve modificação relevante do desfecho da causa, mas não houve a correspondente adequação explícita da sucumbência, o que torna o julgado incompleto nesse ponto e autoriza sua integração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A omissão se revela ainda mais evidente porque o próprio acórdão formalizado registra que o recurso foi
parcialmente provido nos termos do voto do 1º Vogal - Convocado, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, acompanhado pela 2ª Vogal, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, e pelo 4º Vogal - Convocado, Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
.

Logo, o resultado proclamado decorreu da formação de corrente majoritária, e não de manifestação singular isolada.

Nessa perspectiva, a exata definição do conteúdo decisório formado em colegiado impõe leitura conjugada dos votos que compuseram a maioria vencedora, sobretudo quando um dos votos convergentes enfrentou, de forma expressa, ponto não reproduzido no dispositivo final do acórdão.

E, no caso, a própria embargante demonstrou, em seu recurso
aclaratório
, que a Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, ao acompanhar integralmente o voto divergente vencedor, consignou expressamente:
“Inverter os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Desse modo, a omissão do acórdão não diz respeito apenas à ausência genérica de capítulo sucumbencial, mas, especificamente, à falta de transposição, para a parte dispositiva formalizada, de comando que foi expressamente lançado em voto integrante da corrente majoritária vencedora, em harmonia com o resultado proclamado.

Com efeito, tendo a maioria acolhido o voto divergente do 1º Vogal, com acompanhamento expresso da Desa.
Serly
, e tendo
esta
complementado o julgamento com definição clara sobre custas e honorários, a integração ora postulada não implica criação de critério novo nem redefinição autônoma da sucumbência por este Relator em sede de embargos.

Trata-se, em verdade, de completar o acórdão para fazê-lo refletir, de forma íntegra, o conteúdo decisório efetivamente formado no julgamento colegiado.

Por isso, não procede a objeção dos embargados no sentido de que seria inviável extrair do voto da Desa.
Serly
capítulo condenatório não incorporado ao acórdão. A hipótese não é de construção interpretativa ampliativa nem de inovação decisória em embargos de declaração, mas de integração de omissão materialmente demonstrada, à vista de pronunciamento expresso de julgadora que compôs a maioria vencedora sobre tema logicamente indissociável do resultado reformador da apelação.

Também não prospera a alegação de que a acolhida do pedido da embargante equivaleria à imposição indevida de sucumbência integral aos apelados em cenário de êxito apenas parcial da autora. Isso porque, no caso concreto, a solução acolhida não decorre de arbitramento novo e autônomo feito agora, em substituição ao julgamento colegiado, mas da necessidade de fazer constar, expressamente, no acórdão formalizado, o comando sucumbencial já definido no voto da Desa.
Serly
Marcondes Alves, integrante da maioria.

Em sede de embargos de declaração, portanto, o que se promove é a fiel integração do julgado colegiado, e não
revaloração
superveniente da extensão do decaimento das partes.

Assim, reconhecida a omissão, impõe-se acolher os embargos declaratórios de Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, neste ponto, para integrar o acórdão e fazer constar expressamente, em seu dispositivo, a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme expressamente consignado no voto da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, integrante da corrente majoritária vencedora.

Prequestionamento

Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio
sustenta que os embargos também possuem finalidade
prequestionadora
, afirmando que o acórdão teria se omitido sobre questões relevantes aptas a infirmar a conclusão adotada.

Alega, especificamente, que houve omissão quanto à redistribuição dos ônus de sucumbência; contradição ao reconhecer a violação da boa-fé objetiva para condenar em perdas e danos, mas negar que essa mesma violação configure inadimplemento contratual apto a atrair a cláusula penal; omissão ao não analisar a prescrição da via tributária indicada para solução do prejuízo relativo ao ITBI; e omissão ao não apreciar o pedido de transferência da gestão ambiental como consequência lógica da condenação e à luz da causa de pedir.

Com base no art. 1.025 do CPC e na Súmula 98 do STJ, sustenta que os embargos não têm caráter protelatório e requer manifestação expressa do Tribunal sobre os
arts
. 1.022, II, parágrafo único, II, 489, §1º, 85, §2º, 141, 329, 492 e 497 do CPC, bem como sobre os
arts
. 186, 408, 409, 411, 416, parágrafo único, 422 e 944 do Código Civil, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Maria do Carmo Castro Martinez e outros, por sua vez, sustentam
que não se opõem, em abstrato, ao prequestionamento como finalidade recursal, mas impugnam o uso dos embargos de declaração como instrumento para reabrir a causa e buscar modificação do julgado fora das hipóteses legais.

Alegam que o simples propósito de
prequestionar
não converte embargos manifestamente infringentes em recurso procedente, nem autoriza o acolhimento de teses frágeis ou a ampliação da condenação.

Sustentam, assim, que, se o Colegiado entender por rejeitar os
aclaratórios
, o tema do art. 1.025 do CPC seguirá seu curso próprio, sem que isso imponha o acolhimento das pretensões de Olinda.

Acrescentam, ainda, que a leitura integral dos embargos evidencia inequívoca tentativa de ampliação do provimento jurisdicional — com majoração do alcance da sucumbência, nova condenação por cláusula penal, acréscimo de indenização referente ao ITBI e obtenção de comando de transferência da gestão
ambiental —, o que demonstra conteúdo nitidamente infringente e finalidade de rediscussão do mérito, incompatíveis com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Pois bem
. No que tange ao
prequestionamento
, a pretensão da embargante deve ser acolhida apenas
nos estritos limites do art. 1.025 do Código de Processo Civil
, e não como fundamento autônomo para modificação ampliativa do julgado.

Isso porque os embargos de declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento meramente formal, abstrato ou reiterativo sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, quando o acórdão já apreciou, de maneira suficiente, as questões jurídicas efetivamente controvertidas. O dever de fundamentação não impõe ao órgão julgador a elaboração de resposta compartimentada para cada artigo de lei mencionado pela parte, bastando que enfrente, com clareza e coerência, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso, as teses suscitadas por Olinda foram efetivamente apreciadas. Quanto à cláusula penal, o acórdão enfrentou expressamente a matéria e concluiu, de forma fundamentada, pela sua não incidência no caso concreto, à luz dos
arts
. 408, 409, 413 e 416 do Código Civil, rejeitando a pretendida cumulação com a indenização por dano emergente. Quanto ao ITBI, o julgado também apreciou o tema de forma expressa, assentando que a controvérsia se insere no âmbito da relação jurídico-tributária e que eventual restituição deve ser buscada perante o sujeito ativo do tributo, não por condenação de particulares em ação indenizatória cível. No tocante à transferência da gestão ambiental, igualmente houve pronunciamento expresso no sentido do não conhecimento do pedido, por inovação recursal e extrapolação dos limites objetivos da demanda, com fundamento nos
arts
. 141, 329, 492 e 10 do CPC.

E, quanto à sucumbência, a omissão foi reconhecida e sanada.

Desse modo, não há necessidade de nova incursão analítica, artigo por artigo, apenas para satisfazer propósito recursal estratégico da embargante.

A rejeição, total ou parcial, das teses suscitadas não equivale à ausência de pronunciamento judicial. O que se exige para fins de prequestionamento é que a
matéria jurídica tenha sido efetivamente examinada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Assim, para os fins do
art. 1.025 do CPC
, reputam-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, na medida em que as questões jurídicas por eles veiculadas foram enfrentadas de forma suficiente neste julgamento, especialmente no que concerne aos
arts
. 1.022, 489, § 1º, 85, § 2º, 141, 329, 492 e 497 do CPC, bem como aos
arts
. 186, 408, 409, 411, 416, parágrafo único, 422 e 944 do Código Civil.

Por conseguinte, o prequestionamento fica atendido nos limites da fundamentação lançada, sem que isso implique acolhimento das teses materiais sustentadas pela embargante, nem autorize a reabertura do mérito já decidido.

A corroborar os entendimentos, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/
STJ .
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no
art
. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3 .

É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
( CPC
/2015, art. 1.022
) .
2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP,
Rel
. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto:

(i) da petição apresentada por
PEDRO JOÃO MARTINS CARVALHO, NÃO CONHEÇO
da parte em que requer o seu recebimento como recurso de terceiro prejudicado autônomo, com reconhecimento de litisconsórcio necessário unitário, declaração de nulidade absoluta do processo desde a origem e sua admissão nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial, por inadequação da via eleita, ausência de cabimento nesta fase processual e incompatibilidade das pretensões deduzidas com os limites cognitivos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e,
na parte em que aponta vício interno do próprio acórdão embargado, CONHEÇO da arguição do terceiro prejudicado e a ACOLHO PARCIALMENTE
, para sanar a contradição, a obscuridade e o erro material verificados entre a ementa, a fundamentação e o dispositivo do julgado, determinando a retificação da ementa do acórdão da apelação, do trecho da fundamentação do voto condutor e do respectivo dispositivo, tanto para excluir a referência à necessidade de anuência de Pedro João Martins Carvalho, ficando esclarecido que a incidência das astreintes condiciona-se apenas se, com a minuta apresentada e anuência da compradora apelante, os apelados se negarem a proceder à pretendida escrituração definitiva, quanto para adequar a redação do capítulo da escrituração à delimitação material constante do Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio firmado em 08/07/2019, a fim de afastar a indevida projeção
da fração ideal da apelante sobre a matrícula n.º 26.305 e ajustar o julgado à correta delimitação da fração ideal da recorrente, nos termos da fundamentação;

(
ii
)
quanto aos
Embargos de Declaração opostos por MARIA DO CARMO CASTRO MARTINEZ e OUTROS
,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, por inexistirem as omissões, contradições e demais vícios apontados, sem prejuízo do prequestionamento da matéria efetivamente enfrentada, na forma da fundamentação;

(
iii
)
quanto aos
Embargos de Declaração opostos por OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO
,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a omissão relativa aos
ônus sucumbenciais
, a fim de fazer constar expressamente, no dispositivo do acórdão embargado,
a inversão do ônus sucumbencial, com condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantido, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos;

(
iv
)
para fins de prequestionamento,
dou por enfrentados
os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes embargantes, nos limites da fundamentação lançada, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Por fim, ficam as partes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não se aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1
º
VOGAL):

Acompanho o voto do Rel
ator Designado, Des. Sebastião de Arruda Almeida
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(2
ª
VOGAL
):

Acompanho o voto do Rel
ator Designado, Des. Sebastião de Arruda Almeida.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
3
ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 1º DE JULHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RE
L
ATOR DESIGNADO):

Bom dia,
Senhor
Presidente,
senhoras e senhores
.

Antes de a
D
esembargador
a

Anglizey

Solivan
de Oliveira

proferir
seu
voto
,
peço a palavra para proceder a duas retificações no voto que proferi anteriormente, ambas decorrentes de erros materiais que identifiquei posteriormente.

A primeira
refere-se
ao
s

honorários advocatícios
sucumbenciais
.

No voto da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, que foi acompanhado por este Colegiado, já havia sido fixada verba honorária em
15%
em favor da Sra. Olinda. No entanto, ao elaborar meu voto, não observei essa definição e acabei promovendo nova redistribuição dos ônus sucumbenciais.

V
erificado
o equívoc
o
,
e
considerando que eventual alteração poderia implicar
reforma
t
io
in pejus
,
com prejuízo à parte já beneficiada pela fixação dos honorários, retific
o
o voto para estabelecer a condenação em
honorários
advocatícios no percentual de 15%
em favor da
Sra.
Olinda
.

A
segunda re
tificação diz respeito ao Sr. Pedro.

Embora já tivéssemos acolhido parcialmente suas alegações, constatei outro erro material no dispositivo do meu voto.
Nele determinei que tanto a Sra. Olinda quanto o Sr. Pedro anuíssem à lavratura da escritura referente aos imóveis adquiridos em condomínio.

Todavia, ao reexaminar os autos, verifiquei que, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, as partes já haviam celebrado contrato de extinção do condomínio. Dessa forma, a outorga da escritura não depende mais da anuência de ambos.

Assim, retifico o voto para consignar que a lavratura da escritura dependerá exclusivamente da anuência da Sra. Olinda em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 26.306, excluindo-se qualquer determinação de escrituração referente ao imóv
el matriculado sob o n. 26.305, bem como qualquer exigência de anuência do Sr. Pedro quanto a esse ato.

Em suma,
ess
a
s são as retificações que submeto ao Colegiado, por se
tratar
de meros e
rros materiais
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (3ª VOGAL):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio.

O acórdão embargado condenou os apelados ao pagamento de indenização por dano emergente, rejeitou os pedidos relativos ao ITBI e à cláusula penal, determinou a outorga da escritura pública definitiva da fração ideal de 71,43% do imóvel, com imposição de astreintes, e não conheceu do pedido de transferência da gestão ambiental.

Foram opostos embargos de declaração por Maria do Carmo Castro Martinez e outros, bem como por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio. Posteriormente, Pedro João Martins Carvalho manifestou como terceiro interessado, apontando vício no acórdão quanto à referência à sua anuência à minuta da escritura e arguindo nulidades processuais.

O eminente Relator, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, votou pelo conhecimento restrito da manifestação de Pedro João Martins Carvalho, apenas para sanar contradição e erro material; pela rejeição dos embargos de Maria do Carmo Castro Martinez e outros; pelo acolhimento parcial dos embargos de Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, exclusivamente para redistribuir os ônus sucumbenciais; e, no mais, pela manutenção do acórdão embargado.

Após exame dos autos, acompanho o voto do eminente Relator.

Ressalva-se que, no julgamento da apelação, adotei entendimento diverso sobre a pretensão indenizatória, por ausência de prova suficiente de dolo atribuível aos vendedores, natureza declaratória do CAR/SIMCAR, contratação ad corpus e aditivo contratual sem ressalvas, com abatimento substancial do preço, circunstâncias que afastavam a indenização remanescente.

Neste momento, contudo, a análise restringe-se aos vícios integrativos apontados contra o acórdão formado pela corrente majoritária.

Nesse contexto, quanto à manifestação de Pedro João Martins Carvalho, a petição não comporta conhecimento como recurso autônomo de terceiro prejudicado, nem autoriza o reconhecimento de nulidade desde a origem ou de litisconsórcio necessário unitário. Questões sobre eventual conflito registral, delimitação de frações, eficácia de títulos ou repercussões patrimoniais próprias de Pedro não integram o objeto destes embargos.

É pertinente, porém, a correção do vício redacional do acórdão, conforme voto retificado do relator na sessão presente. A ementa e trecho da fundamentação sugeriram a necessidade de anuência de ambos os condôminos adquirentes à minuta da escritura, enquanto o dispositivo condicionou as astreintes apenas à minuta anuída pela compradora apelante, o que poderia ensejar indevida expansão dos efeitos do julgado sobre o patrimônio e obrigações contratuais assumidas por terceiro, que não integrou a relação processual.

A retificação sana a contradição e ajusta o julgado para limitar o provimento do capítulo da escrituração às obrigações assumidas somente pelos apelados, tanto no contrato originário quanto na divisão estabelecida entre os condôminos (conf. Instrumento de Divisão Prévia e Extinção de Condomínio - Id. 365137355).

A correção apenas harmoniza a redação do julgado, sem alterar o resultado, ampliar os limites subjetivos da lide ou impor obrigação a terceiro estranho ao processo, razão pela qual acompanho integralmente o voto retificado do Relator.

Os embargos de Maria do Carmo Castro Martinez e outros também devem ser rejeitados. Embora tenha havido divergência na apelação, a corrente majoritária enfrentou a contratação
ad corpus
, o alcance do aditivo, a prova do dolo, a conduta da compradora, a boa-fé objetiva, a coerência do julgado e a fundamentação. A insurgência revela inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada, não omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A existência de voto vencido não impõe, por si só, a integração do acórdão. A divergência é própria do julgamento por maioria, e o voto vencedor expôs as razões que conduziram à parcial procedência da pretensão indenizatória.

Quanto aos embargos de Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, não há contradição no afastamento da cláusula penal. O dano emergente reconhecido pela maioria não implica, por si só, incidência da penalidade convencional, pois o acórdão distinguiu recomposição patrimonial de sanção contratual.

Também não há omissão ou contradição quanto ao ITBI. O acórdão tratou a matéria como inserida na relação jurídico-tributária, sem vício que justifique converter a pretensão de restituição tributária em indenização civil contra os vendedores.

Do mesmo modo, não prospera a alegação relativa à transferência da gestão ambiental, pois o acórdão não conheceu do pedido por inovação recursal e extrapolação dos limites objetivos da demanda. O não conhecimento fundamentado não se confunde com omissão.

Há, contudo, omissão quanto aos ônus sucumbenciais. Como o acórdão reformou parcialmente a sentença e acolheu parcela relevante dos pedidos, impõe-se redistribuir a sucumbência. Nesse ponto, igualmente, acompanho o Relator.

Por fim, o prequestionamento fica observado nos limites da fundamentação adotada e do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sem necessidade de manifestação individualizada sobre cada dispositivo indicado pelas partes.

Diante do exposto, acompanha-se integralmente o voto do eminente Relator para:

a) conhecer, em extensão restrita, da manifestação de Pedro João Martins Carvalho e acolhê-la parcialmente apenas para sanar contradição e erro material na redação do acórdão, conforme voto retificado do Relator;

b) rejeitar os embargos de declaração opostos por Maria do Carmo Castro Martinez e outros;

c) acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio, conforme voto retificado do Relator;

d) manter, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

N
a sessão
anterior
, acompanhei o voto do D
esembargador Sebasti
ã
o
de Arruda Almeida
,
R
elator
D
esignado.

Na ocasião,
o Des. Marcos
Regenold
Fernandes aguardou o voto da Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira.

C
omo vota o Des. Marcos
Regenold
Fernandes?

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho
o voto da D
esembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,

aderindo, igualmente, às
retificações feitas pelo
D
esembargador Sebastião de Arruda Almeida.

V O
T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Também acompanho o voto
do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
e ressalto
que as retificações por ele promovidas apenas adequam o voto ao entendimento anteriormente adotado pela D
esembargadora
Serly
Marcondes Alves.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026